Tribunal: CARF
Processo: 11065.722801/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ/CSLL. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO.
O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à sua amortização. A amortização do ágio pago com fundamento em expectativa de rentabilidade futura, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei no 9.532/97, deve atender, prima facie, a quatro premissas básicas, quais sejam:
1. o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
2. a realização das operações originais entre partes não ligadas;
3. seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a expectativa de rentabilidade futura;
4. a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a investidora e investida.
A utilização de empresa veículo, interposta entre a efetiva investidora e investida, seja para receber os recursos com os quais será efetivada a aquisição com ágio, invalida a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio, por ausência da confusão patrimonial entre a efetiva investidora e a investida.
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, não se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil, com características próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para qualificação da penalidade. Tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade, mormente quando não há ocultação da prática e da intenção final dos negócios levados a efeito.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722801/2016-67
ACÓRDÃO
9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ/CSLL. UTILIZAÇÃO DE SOCIEDADE VEÍCULO. REESTRUTURAÇÃO
SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AMORTIZAÇÃO
INDEVIDA DO ÁGIO.
O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à
sua amortização. A amortização do ágio pago com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei
no 9.532/97, deve atender, prima facie, a quatro premissas básicas, quais
sejam:
1. o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
2. a realização das operações originais entre partes não ligadas;
3. seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como
a expectativa de rentabilidade futura;
4. a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da
investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu
inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a investidora e
investida.
A utilização de empresa veículo, interposta entre a efetiva investidora e
investida, seja para receber os recursos com os quais será efetivada a
aquisição com ágio, invalida a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio,
por ausência da confusão patrimonial entre a efetiva investidora e a
investida.
MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO.
ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À LEI. INSTITUTOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE DE
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
2
Não havendo comprovação da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio,
não se sustenta a qualificação da penalidade. Tanto o abuso de direito
quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil, com características
próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário como razão para
qualificação da penalidade. Tratando-se de planejamento tributário, ainda
que abusivo, não resta caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação
da penalidade, mormente quando não há ocultação da prática e da
intenção final dos negócios levados a efeito.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A multa isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita
sua cobrança de forma cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o
IRPJ e CSLL apurados no final do período de apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte. No mérito, acordam em: (i) quanto ao
recurso da Fazenda Nacional: (a) por maioria de votos, negar provimento em relação à matéria
“multa qualificada”, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento
parcial para restabelecer a multa de ofício para o percentual de 100%; e (b) por maioria de votos,
negar provimento em relação à matéria “multas isoladas concomitantes”, vencidos os
Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que votaram por dar provimento; e (ii) relativamente ao recurso do
Contribuinte, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento. Votaram pelas
conclusões, quanto ao conhecimento do recurso do Contribuinte, o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, e, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto, a Conselheira Edeli
Pereira Bessa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
Assinado Digitalmente
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
3
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA
ELETRONICA E PARTICIPAÇÕES LTDA e pela FAZENDA NACIONAL em face do Acórdão no 1401-
003.185 (19/03/2019), cuja ementa e respectivo dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXCLUSÕES INDEVIDAS. INCORPORAÇÃO DE
SOCIEDADE
INVESTIDORA
(EMPRESA
VEÍCULO)
POR
SUA
INVESTIDA.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista
no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei 9.532/97 e art. 10 da Lei 9.718/98 não
pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada uma empresa veículo
(incorporada em curto espaço de tempo), para, em nome dela, serem adquiridas
ações com ágio, pago com recursos obtidos em função do patrimônio da própria
incorporadora.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, não pode ser admitida apenas como uma
exigência formal, mas deve ser considerada como um requisito de efetivo
conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro propósito negocial e
não apenas uma opção empresarial dos interessados, sob pena de se interpretar
extensivamente uma norma concessiva de um benefício, hipótese vedada pelo
art. 111 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do evidente
intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II,
da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
4
fraude ou conluio -- respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera
imputação de simulação não é suficiente para a aplicação da multa de 150%,
sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que
estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. Incabível a
aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de
multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o
mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao
descumprimento de obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no
recolhimento de tributo.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício".
JUROS SELIC.
Súmula CARFno 4: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
5
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para afastar a qualificação da multa de ofício de 150% para 75% e a
responsabilidade solidária de Fábio Floriani e Rodrigo Rihl Kniest e negar
provimento em relação à incidência de juros sobre a multa de ofício e alegações
quanto ao confisco; (ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em
relação à dedutibilidade das despesas com ágio, vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano; (iii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para afastar a aplicação da multa isolada, vencidos os
Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário 2011, 2012, e 2013, decorrentes da glosa de despesas relacionadas ao ágio na
aquisição de participação acionária, com multa qualificada de 150%, sob a acusação fiscal da
prática de operações simuladas com o objetivo de utilização do ágio pago efetivamente por
empresa situada no exterior, por meio de empresa veículo, e lançamento de multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas devidas. Foi, ainda, atribuída responsabilidade solidária aos
administradores da autuada, mas esta matéria não se encontra mais em litígio, posto que afastada
pelo acórdão recorrido, sem recurso por parte da PGFN.
Por bem descrever os fatos e as alegações em litígio, aproveito parte do relatório da
decisão recorrida, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Relatório Fiscal
(fls. 2016 a 2082), a seguir sintetizado.
O procedimento fiscal no Contribuinte em epígrafe iniciou-se em 26/04/2016,
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, seguido de mais cinco
intimações.
Inicialmente, foram apresentadas informações básicas das partes envolvidas nas
operações societárias analisadas:
“a) Eletrônica Selenium S.A . (Selenium): empresa operacional objeto da
aquisição por parte do Grupo Harman, atual Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda (Sujeito Passivo deste lançamento). Tratava-
se à época de uma sociedade anônima de capital fechado, cujo controle
acionário era exercido diretamente por pessoas físicas.
b) Acionistas da Eletrônica Selenium (Acionistas): grupo composto por oito
pessoas físicas que detinham cem por cento do capital da companhia.
c) Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda – CNPJ
11.543.406/0001-37 (Harman Intermediária): essa sociedade é resultante
da aquisição de um CNPJ preexistente e sem operações, e serviu de
intermediária para receber o aporte de recursos vindo do exterior para
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
6
aquisição das ações da Selenium com ágio. Teve como sócias duas holdings
do Grupo Harman, uma localizada na Holanda e outra nos Estados Unidos.
Por ser homônima do atual Sujeito Passivo, doravante será mencionada
como Harman Intermediária ou empresa veículo.
d) Wild Mountain Holding B.V., depois denominada Harman Netherlands
B.V (Holding/Holding Holandesa): sociedade estrangeira do Grupo Harman
que aportou capital como sócia na Harman Intermediária. Isso ocorreu na
compra do CNPJ, ocorrida em 11/05/2010, e depois por aumento de capital
na quantia de 116,5 milhões, o que possibilitou o pagamento das ações aos
vendedores. Em momento subsequente, com a extinção da Harman
Intermediária, essa Holding passa a ser sócia direta da Selenium.
e) Harman Professional Inc . (Holding/Holding Americana ): sociedade
estrangeira do Grupo Harman que aportou capital como sócia na Harman
Intermediária. Isso ocorreu na compra do CNPJ, ocorrida em 11/05/2010,
com uma participação simbólica de R$ 1,00, e se manteve assim mesmo
com o aumento de capital no futuro. Em momento subsequente, com a
extinção da Harman Intermediária, essa Holding passa a ser sócia direta da
Selenium.
f) Harman International Industries, Incorporated (Harman International):
empresa americana, líder mundial do Grupo Harman, com ações
negociadas em bolsa de valores nos EUA. A mesma, conduziu as
negociações de aquisição da Eletrônica Selenium, que tiveram início bem
antes da formalização levada a efeito no Brasil, e também figurou como
Garantidora no Contrato de Compra e Venda das ações.”
Autoridade Fiscal adianta que as operações societárias tratam da aquisição de
uma empresa brasileira por um grupo empresarial estrangeiro, mas que,
formalmente, deu-se outro tratamento formal ao negócio.
Narrou a Autoridade Fiscal que o Contrato de Compra e Venda das ações da
Eletrônica Selenium foi firmado entre os Acionistas desta e a Harman
Intermediária na data de 01/06/2010. Diz que no próprio Contrato são citados
fatos, relacionados às negociações, ocorridos já em 2006. Nesse sentido, uma
Carta de Intenções definindo várias premissas básicas para fechamento do
negócio, inclusive preço, foi enviada em 01/03/2010 por Harman International
para Koliver Consultoria e Participações Ltda, empresa que intermediava a
operação representando os vendedores. Acrescentou que a assinatura do
contrato por uma pessoa jurídica recém-criada no Brasil tratou-se de mera
formalidade de algo que já estava definido.
Em seguida, a Autoridade Fiscal apresentou os passos da operacionalização formal
ocorrida no Brasil:
“1o) 11/05/2010: uma sociedade denominada Messina Participações Ltda,
com endereço em um escritório de advocacia na cidade do Rio de janeiro, e
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
7
sem atividade operacional declarada, é adquirida pelas Holdings Holandesa
e Americana, as quais aportaram capital inicial de R$ 499,00 e R$ 1,00,
respectivamente. No mesmo ato a denominação social passou a ser
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda, com novo objeto
social (a fabricação, teste e desenvolvimento de produtos eletrônicos;
participação em outras sociedades), mantendo-se, porém, o mesmo
endereço na Rua Candelária no 79 – Cobertura 01 Parte. Alterações
Contratuais fls. 381/432.
2o) 27/05/2010: As Holdings aumentam capital na Harman Intermediária,
num total de R$ 116.056.940,00, por meio de recursos oriundos do
exterior. Com isso a Harman Holandesa passou a deter R$ 116.056.939,00 e
a Harman Americana R$ 1,00. Alterações Contratuais fls. 409/419.
3o) 01/06/2010: É formalizado o Contrato de Compra e Venda de Ações da
Selenium, tendo de um lado a Harman Intermediária como compradora e a
Harman International como Garantidora; de outro, os Acionistas como
vendedores. Conforme acordado, a Harman Intermediária procedeu ao
pagamento de 85% do valor negociado e assumiu o restante da dívida a ser
quitada no prazo de 12 meses. O preço total acertado foi de R$
137.030.000,00, sendo pago no ato da assinatura a quantia de R$
116.030.000,00, restando um saldo de R$ 21.000.000,00, com R$
3.000.000,00 deste pendente de decisão judicial sobre assunto tributário
relacionado ao ICMS (esta última parcela acabou não sendo paga).
O Balanço Patrimonial levantado na Selenium em 31/05/2010 apontou um
Patrimônio Líquido de R$ 25.603.829,00. Na contabilidade da Harman
Intermediária, na data de 01/06/2010, foi registrado 25,3 milhões de
Investimento + 77,9 mi de Ágio + 6,6 mi de Imobilizado Valor Justo + 25,1
mi de Intangível. Em ajustes contábeis de 30/09/2010, todas as três últimas
rubricas passaram a ter tratamento de Ágio. Dctos às fls. 739/740 –
1139/1150.
Graficamente podemos assim demonstrar essa primeira operação
societária:
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
8

4o) 30/06/2010: A Eletrônica Selenium passa de Sociedade Anônima para
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. Na mesma data, a
Harman Intermediária muda sua sede para a cidade de Nova Santa Rita,
mesmo local da sede de sua controlada. Alterações Contratuais fls.
420/429.
5o) 30/11/2010: Formalizada a incorporação reversa, onde a Eletrônica
Selenium incorporou a sua controladora (Harman Intermediária), com a
consequente extinção desta. Na mesma oportunidade a Eletrônica
Selenium tem sua denominação social alterada para Harman do Brasil
Indústria Eletrônica e Participações Ltda, vigente até hoje. Com a extinção
da Harman Intermediária a configuração passou a ser a seguinte:

6o) Depois de 30/11/2010: O organograma societário permaneceu da forma
apresentada acima. Por ocasião da incorporação, Harman do Brasil
reconheceu no seu Ativo/Investimentos um ágio de R$ 109.680.808,71
trazido no acervo da Incorporada.
Após ajustes, lançados durante o ano de 2011 o referido valor passou a ser
de R$ 108.426.170,65. A partir de 01/01/2011 este ágio começou a ser
amortizado para fins fiscais à razão de 1/120 ao mês, resultando numa
redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL de R$ 10.842.617,04 em
cada ano fiscalizado.”
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
9
A seguir, destacamos os principais pontos da análise detalhada feita pela
Autoridade Fiscal das operações societárias realizadas.
Contrato de Compra e Venda de Ações
● O contrato original foi escrito na língua inglesa e apenas esse possuía validade
jurídica, embora a negociação tenha ocorrido entre duas empresas brasileiras.
● A cláusula 5.01 do “Termo de Confidencialidade” (de 23/10/2006) foi firmada
entre Harman International e Koliver Consultoria, em nome da Eletrônica
Selenium. As negociações foram concluídas em 2010
● O contrato, em sua cláusula 5.01, menciona um “Termo de Confidencialidade,
que seria datado de 23/10/2006, firmado entre Harman International e Koliver
Consultoria, em nome da Eletrônica Selenium. Novamente, depreende-se que as
negociações de venda tiveram início bem antes da sua conclusão, em 2010. Da
mesma forma, fica evidente da leitura da citada cláusula que quem negociava por
parte do Grupo Harman era a companhia líder Harman International.
Intimado a justificar tal fato, o Contribuinte alegou que se tratava de um
documento assinado entre Koliver e Harman International, do qual não teria
acesso. Conforme cláusula citada, esse não era o caso, já que a Consultoria atuava
em nome da Eletrônica Selenium. Abaixo, a cláusula 5.01:

● Várias cláusulas do Contrato fazem menção a um documento chamado “Carta
de Divulgação” (2.03, 2.04, 2.05, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.20,
3.21 e 3.23). O Contribuinte, intimado a apresentar tal documento, explica que se
trataria do Memorando de Intenções que já havia sido enviado à Fiscalização.
Porém, a Autoridade Fiscal afirma que o Memorando (Carta de Intenções/
Disclosure Letter) trata de algo diverso, pois na Carta de Divulgação são
apontadas cláusulas semelhantes às do Contrato, o que não se visualiza naquele.
Novamente intimado a apresentar o documento, após pedido de prazo, a Harman
alegou não ter encontrado o referido documento, deixando de atender à
demanda da Fiscalização.
A Autoridade Fiscal observa que por ser citada como referência na formalização
do Contrato, a citada Carta é anterior a ele.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
10
● A Autoridade Fiscal intimou o Contribuinte a apresentar o Memorando de
Intenções que antecedeu a operação de compra e venda de ações da Selenium. O
Contribuinte apresentou documento redigido em inglês intitulado “Disclosure
Letter”; posteriormente foi apresentada a sua tradução juramentada em língua
portuguesa: “Carta de Intenções”. A Carta de Intenções é um documento
encaminhado em 01/03/2010 pela Harman International para a Consultoria
Koliver. Nele, afirmava-se o compromisso de compra das ações da Selenium. A
Consultoria procedeu ao retorno da Carta, na data de 10/03/2010, com o aceite e
a assinatura da Consultoria e dos Acionistas Vendedores.
Principais informações do documento:
a) Data de Envio pela Compradora : 01/03/2010.
b) Remetente: Harman International.
c) Destinatário: Koliver Consultoria.
d) Data de Retorno: 10/03/2010.
e) Signatários: Harman International, Koliver Consultoria e Acionistas Vendedores.
f) Proposta e Aceite: o documento menciona tratativas em curso sobre potencial
aquisição por Harman International Industries Incorporated ou por uma
subsidiária desta.
g) Preço: fixado na faixa entre 100 e 145 milhões de reais, dependendo do
resultado societário da Selenium no primeiro trimestre de 2010.
h) Divulgação: da mesma forma que constou do Contrato de Compra e Venda,
também foi citado o acordo de confidencialidade entre Harman International e
Koliver Consultoria firmado em 2006.
i) Pagamento: pagamento seria feito em dólares norte-americanos ou em reais se
o pagamento viesse a ser realizado por meio de uma subsidiária a ser criada no
Brasil, se fosse o caso.
A Autoridade Fiscal observa que no período de tramitação dessa Carta, a Harman
Intermediária não existia. Havia apenas o CNPJ como Messina Participações em
um escritório de advocacia no Rio de Janeiro.
● A Autoridade Fiscal empreendeu pesquisas na web e encontrou anúncio do
Negócio nos Estados Unidos. Esse fato se justifica pela razão de que a Harman
International, que comandou a negociação, é uma companhia aberta nos EUA e,
como tal, deve dar publicidade desses negócios.
No website da empresa, seção de relacionamento com investidores
(http://investor.harman.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=483721),
foi
encontrada uma nota, com data de 29/04/2010, na qual foi feito um anúncio de
acordo para aquisição da Eletrônica Selenium (juntada às fls. 1514 a 1515 dos
autos).
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
11
Nessa nota, a Harman anunciava que havia chegado a um princípio de acordo
para adquirir a Eletrônica Selenium S/A.
Dessa forma, o referido comunicado, somado à Carta de Intenções de
março/2010, não deixa dúvidas de que o negócio estava definitivamente fechado
ao final de abril de 2010.
Ainda de acordo com o anúncio, a operação estava pendente de documentação
final, razão pela qual a Autoridade Fiscal conclui que dentre essas formalidades
finais estaria inclusa a implementação do planejamento tributário aqui no Brasil. A
Harman Intermediária foi formalmente constituída apenas em 11/05/2010,
portanto após o referido anúncio nos EUA. De fevereiro até início de maio/2010,
existia apenas um CNPJ com nome de Messina Participações.
HARMAN INTERMEDIÁRIA
A Autoridade Fiscal apresenta informações sobre o uso de empresa que lhe
permitisse obter o ganho tributário no Brasil, a Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda – CNPJ 11.543.406/0001-37, indicada aqui como
Harman Intermediária. As principais características são as seguintes:
● O CNPJ da empresa foi registrado em 10/02/2010, como Messina Participações
Ltda, com os sócios Vinícius Aguillar Duarte e Rogéria de Cássia Pinsard, endereço
cadastral no Rio de Janeiro, Rua Candelária no 79 – Cobertura 01. No seu website,
constava como pertencente a um escritório de consultoria chamada Eduardo
Duarte Consultores (http://edconsultores.com.br/). Não foram identificas
declarações que indicassem o desenvolvimento de atividades operacionais por
parte da PJ Messina.
Em 11/05/2010, foi realizada uma alteração no Contrato Social de Messina
Participações, que formalizou a saída dos então sócios e a admissão das duas
Holdings Harman como novas sócias. Wild Mountain Holding B.V. e Harman
Professional Inc. mantiveram, nesse momento, o valor de capital já existente de
R$ 500,00. O endereço permaneceu o mesmo e a denominação social passou a
ser Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.
Em 27/05/2010 houve um aumento de capital na quantia de R$ 116.056.940,00,
passando a R$ 116.057.440,00, sendo R$ 116.057.439,00 pertencente à Holding
Holandesa e R$ 1,00 à Holding Americana.
● Sobre os registros contábeis da Harman Intermediária, a Autoridade Fiscal
relatou que teve grande dificuldade na sua obtenção. Somente após a terceira
intimação é que houve acesso aos livros Diário. Foram entregues 3 livros,
inicialmente apenas o livro do período da Messina foi registrado na Junta
Comercial; posteriormente o livro no 2; o 3 não foi registrado). Os livros Razão não
foram apresentados.
A forma como o ágio foi contabilizado implicava na existência de um laudo, que
havia sido solicitado pela Autoridade Fiscal. Em resposta a essa demanda a
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
12
empresa apresentou um único laudo emitido por Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda (fls. 643/735).
Para a Fiscalização, essa avaliação não serviria para embasar os lançamentos
contábeis, pelos seguintes motivos:
a) Na parte introdutória do laudo, os avaliadores explicitam que este não deverá
ser utilizado para embasar registros contábeis.
b) O laudo traz uma avaliação geral baseada apenas em expectativa de
rentabilidade futura, onde chegou a um valor estimado de R$ 155 milhões, sem
fazer menção às rubricas reconhecidas na contabilidade da Harman Intermediária.
Intimado a justificar essas diferenças, o Contribuinte admitiu que o documento
suporte para os registros contábeis não fora aquele primeiro laudo da Ernst &
Young (E&Y), no entanto, deixou de juntar o documento que teria sido a base dos
lançamentos contábeis, razão pela qual a Autoridade Fiscal considerou os
registros iniciais do Investimento, constantes do livro Diário da Harman
Intermediária, sem documento suporte.
Feita nova intimação, desta feita o Contribuinte muda de versão, passando a
afirmar que o laudo já entregue serviu sim para suporte do ágio com fundamento
em rentabilidade futura, no montante de R$ 77.958.808,71.
No tocante ao embasamento das duas outras rubricas de ágio (Imobilizado Fair
Value e Intangível), apresentou um outro laudo, também emitido pela Ernst &
Young, num primeiro momento em língua inglesa, depois com a versão traduzida.
Portanto, os dois laudos serviram de referência para os registros contábeis de
01/06/2010, o primeiro justificando a parcela com fundamento em rentabilidade
futura; e o segundo, as parcelas pagas por valor de imobilizados e e intangíveis.
A Fiscalização destaca lançamento de 30/09/2010 em que o Contribuinte
aumentou o saldo de ágio de R$ 77.958.808,71 para R$ 109.680.808,71.
Questionado a respeito das reversões de depreciação/amortização que geraram o
aumento do Ágio pela aglutinação das outras contas, a Harman justificou que fez
isso baseada no Laudo de Rentabilidade Futura emitido pela E&Y.
A resposta do Contribuinte, segundo a Autoridade Fiscal, possui posicionamentos
confusos e divergentes:
a) Numa primeira versão, quando fez referência ao primeiro laudo (rentabilidade
futura), a Harman afirmou que: “Com efeito, não foi o Laudo que foi
contabilizado”.
b) Depois afirmou que o laudo de rentabilidade futura serviu de suporte para o
lançamento da maior parcela de ágio (77.958.808,71), reconhecida na
contabilidade em 01/06/2010.
c) Na mesma carta resposta em que traz a informação da letra “b”, argui que, em
30/09/2010, unificou as três rubricas de ágio em uma única, e reverteu todas a
depreciações e amortizações realizadas até então, tudo isso com base na mesma
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
13
peça avaliativa que já servira de base para o registro contábil de ágio de
rentabilidade futura em 01/06.
Assim, se a empresa dispunha dos dois laudos para os registros contábeis de
01/06, e fez esse reconhecimento de maneira discriminada (rentabilidade futura/
imobilizado/ intangível), por qual motivo modificou isso em 30/09? Entendeu a
Fiscalização que a única resposta plausível é que a Harman quis aproveitar-se para
fins fiscais da totalidade do sobrepreço despendido como se decorrente de
estimativa de rentabilidade futura fosse.
Em 30/11/2010, ocorreu a formalização da incorporação reversa, quando a
Harman Intermediária foi incorporada pela atual Harman do Brasil, sendo
carreado para a incorporadora um ágio de R$ 109.680.808,71.
Em seguida, a Autoridade Fiscal apresenta e discorre sobre as normas fiscais e
contábeis sobre o registro de ágio. Após essa apresentação, a Fiscalização disse
que, avaliando-se apenas o aspecto formal, a partir dos lançamentos registrados
pela Harman Intermediária, por ocasião da aquisição da Selenium, depreende-se
que foram usados os três fundamentos previstos na lei para embasamento do
ágio, pois além do valor de PL, a diferença paga a maior foi dividida em três
parcelas, e cada uma delas guarda relação com a redação dos incisos do § 2o do
art. 385 do RIR.
- Ágio Eletrônica Selenium S/A – 77.958.808,71 / Inciso II – rentabilidade futura;
- Imobilizado Fair Value – 6.596.000,00 / Inciso I – Valor de mercado de bens do
Imobilizado;
- Intangível – 25.126.000,00 / Inciso III – Intangíveis.
O § 3o do art. 385 do RIR/99 determina que os lançamentos baseados nos incisos I
e II do § 2o deveriam ser suportados em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. A Harman apresentou os dois
citados laudos, e afirmou que foram estes documentos que serviram de base para
os registros contábeis no momento do investimento (01/06).
Portanto, o reconhecimento contábil, por ocasião da aquisição da participação, a
que estava obrigada a empresa por força legal foi esse. Essa discriminação
permaneceu assim até o final do mês de setembro/2010. Somente em 30/09, ou
seja, às vésperas da incorporação reversa, quando o ágio passaria a ser
amortizado para fins fiscais, houve unificação em uma única rubrica.
Pelas razões expostas, as amortizações fiscais do ágio em pauta foram glosadas na
sua totalidade.
Em seguida, tratou das normas contábeis.
Conforme afirmação da Harman, baseada em dois laudos emitidos pela E&Y,
foram realizados os lançamentos inciais da aquisição, onde foi reconhecida
apenas a parcela de 77,9 milhões como ágio decorrente de expectativa de
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
14
rentabilidade futura. No tocante às parcelas de Imobilizado e Intangível o Laudo
correspondente afirma que foram determinados os valores de mercado dos bens.
Para a Fiscalização, seria injustificável haver avaliações periciais apontando que o
pagamento a maior teve por base diferença entre custo contábil e valor de
mercado de Imobilizado e Intangível, enquanto que ao Fisco tudo seria informado
como expectativa de rentabilidade futura.
Dessa forma, tratando aqui apenas do aspecto formal legal, pois esse ágio não
será aceito em sua integralidade para fins fiscais, caso a dedutibilidade fosse
possível, nos termos do art. 386, III do RIR/99, isso seria cabível apenas para a
parcela de amortização incidente sobre o valor de R$ 77.958.808,71, reconhecido
como expectativa de rentabilidade futura por ocasião da aquisição da
participação.
A unificação das parcelas de Imobilizado Fair Value e Intangível ao Ágio de
rentabilidade futura, aumentando esse valor em mais de 31 milhões de reais, não
encontra guarida nas Normas Contábeis ou na Lei Fiscal. Portanto, nem sob o
aspecto formal legal aqui revisto isso seria permitido.
Continuando, a Autoridade Fiscal tratou dos laudos elaborados pela Ernst &
Young.
O Laudo de Expectativa de Rentabilidade Futura foi entregue em resposta ao
Termo de Início de Fiscalização, com a alegação de que seria o único documento
suporte para os lançamentos contábeis. Depois, ao ser questionada, a Harman
veio afirmando que: “Com efeito, não foi o Laudo que foi contabilizado”. Na
sequência, em manifestação a nova intimação (TIF no 5), o Contribuinte contradiz-
se novamente alegando que este foi o documento suporte para o lançamento da
parcela de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
Informações extraídas do Laudo:
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Data de emissão: 24/06/2010.
d) Data-base de avaliação: 30/04/2010.
e) No campo de assinatura dos sócios/gerentes da E&Y consta a expressão
“Rascunho para Discussão”. Ao ser questionada sobre isso, a Harman informou
que apesar da observação, essa é a última versão do documento (TIF no 4, item 2).
f) Na parte introdutória do laudo, os peritos fazem uma ressalva no sentido de
esclarecer que o documento não deveria ser usado para qualquer outro fim
diferente do atendimento à legislação fiscal.
g) A avaliação teve por objetivo avaliar a rentabilidade futura do Grupo Selenium
com o uso da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD).
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
15
h) O valor estimado, baseado nas informações recebidas e no trabalho realizado,
ficou em aproximadamente 155 milhões de reais.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International (fls.1177/1185
– 1211/1217). A data do documento é de 19/05/2010, após a formalização da
Harman Intermediária (11/05), a formal adquirente.
j) O faturamento dos serviços foi feito por Invoice contra a Harman International
(fls. 1186/1189).
k) Nas mais de noventa páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária
(Harman do Brasil) não aparece uma única vez. Já a Harman International e seus
diretores são citados em dezenas de oportunidades.
l) Ao fazer referência às pessoas com quem se reuniu durante os trabalhos a E&Y
menciona os Diretores da Harman International. Os srs. Rodrigo Rihl Kniest e
Fábio Floriani são vistos como Diretor Presidente (CEO) e Diretor Financeiro (CFO),
respectivamente, do Grupo Selenium apenas. Cabe lembrar que ambos foram
nomeados Diretores da Harman Intermediária desde sua constituição em
11/05/2010.
Dos dados acima elencados, conclui-se que foi elaborada uma avaliação
econômico-financeira, emitida pela Consultoria Ernst & Young, em período
posterior à constituição formal da Harman Intermediária, sem que essa tenha sido
citada uma única vez, embora tenha constado do contrato de compra e venda das
ações como se fosse a real adquirente.
O laudo foi contratado pela Harman International e apenas esta é mencionada no
documento. As pessoas consultadas na avaliação aqui no Brasil teriam sido
apenas os representantes do Grupo Selenium. Ou seja, a adquirente, sob aspecto
formal, de uma participação societária de mais de 130 milhões de reais, em
nenhum momento constou como interessada da avaliação.
Quanto ao segundo laudo, Laudo Imobilizado e Intangível, a Autoridade Fiscal
relembra que a Harman foi intimada a apresentar o laudo que teria embasado os
lançamentos de ágio na Harman Intermediária, mas esta deixou de apresentar
essa segunda avaliação. Numa segunda intimação (TIF no 4) também optou pela
não apresentação do documento e, somente na terceira vez em que foi intimada
especificamente sobre o assunto (TIF no 5), trouxe o laudo.
Principais informações extraídas do Laudo:
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Documento original em língua inglesa (tradução apenas para atender à
Fiscalização).
d) Data de emissão: 02/07/2010
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
16
e) Data-base de avaliação: 30/04/2010
f) Na parte introdutória do laudo, a E&Y esclarece que está emitindo o laudo a
pedido da Harman International Inc., e, no decorrer do documento esta será
tratada apenas como “Harman”. Nesse sentido, cabe destaque a observação da
E&Y na seção inicial (Valuation results / Resultados da Avaliação), onde afirma que
entende que o Grupo Selenium foi adquirido em 01/06/2010 pela Harman,
referindo-se a Harman International.
g) A avaliação teve por objetivo apuração a valor justo dos ativos tangíveis e
intangíveis adquiridos.
h) Os totais obtidos na avaliação foram de 16.363 mil para o Imobilizado e 26.502
mil para os Ativos Intangíveis, o que, descontados os custos contábeis
reconhecidas na investida, resultou nas somas de Imobilizado Fair Value e
Intangível lançadas na Harman Intermediária. Na resposta ao item 2.2 do TIF no 6,
a Harman esclareceu que o balanço de referência na Selenium foi o de
31/05/2010, mas com valores consolidados de todas empresas do Grupo.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International. A data do
documento é de 19/05/2010, momento em que já havia ocorrido a formalização
da Harman Intermediária (11/05), a formal adquirente. O contrato é o mesmo
para elaboração dos dois laudos.
j) Da mesma forma, o faturamento dos serviços foi feito por Invoice contra a
Harman International.
k) Nas 112 páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária (Harman do Brasil)
não aparece uma única vez. Já Harman International e seus diretores são citados
em dezenas de oportunidades.
l) Quando cita as fontes de informações que basearam sua análise, a E&Y cita um
certo Estudo da Empresa Selenium elaborado pela Consultoria Koliver & Co.
Apreciada as impugnações, o lançamento foi mantido integralmente, pois após
minuciosa análise documental, verificou-se a pendência da necessária
documentação que comprovasse tanto o valor total pago quanto o montante do
ágio lançado, quanto demonstração de ser o ágio proveniente da expectativa de
rentabilidade futura da adquirida, não sendo possível aceitar como válida a
parcela da mais valia deduzida no lucro real. Portanto, foi mantida glosa das
amortizações de ágio contabilizados, mantida a multa qualificada pela existência
de simulação, multa isolada e responsabilidade dos diretores com base no artigo
135, III, do CTN.
Inconformada, interpôs Recurso Voluntário, no qual no mérito reproduz os
argumentos levantados na impugnação, embora de forma mais aprimorada.
No recurso voluntário, a recorrente reproduziu os argumentos levantados na
impugnação, quais sejam, em síntese,
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
17
(a) Os efeitos tributários das operações societárias fiscalizadas estão previstas na
legislação vigente à época dos fatos, sendo legal a formação do ágio e a sua
amortização para fins tributários empreendidas pela Recorrente;
(b) A reorganização societária realizada e a aquisição de empresa por subsidiária
localizada no Brasil não conformam o conceito de simulação;
(c) O montante de ágio amortizado pela Impugnante está amparado em
demonstração (Laudo de Avaliação da E&Y - Expectativa de Rentabilidade Futura)
que confere absoluta sustentação às amortizações realizadas;
(d) No caso em que subsistentes, total ou parcialmente, os Autos de Infração, a
multa de ofício deve ser readequada para o percentual de 75%;
(e) Deve ser afastada dos Autos a multa isolada pelo não recolhimento adequado
das estimativas mensais, já que essa não pode ser cumulada com a multa de
ofício.
O acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente julgamento, manteve a
glosa de amortização do ágio, reduzindo a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%, e
cancelando a exigência de multa isolada sobre as estimativas.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 3010-3040) em que suscita
divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação às matérias
”qualificação da multa de ofício” e ”cumulação da multa isolada com a multa de ofício”.
Com relação à qualificação da multa de ofício, foram apresentados como
paradigmas os acórdãos no 9101-002.802 e no 1101-000.899, e, para a cumulação da multa isolada
com a multa de ofício, os acórdãos
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3043-3053 assim resumiu as razões da
Fazenda Nacional:
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
DA DIVERGÊNCIA QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
[...]
- de acordo com o Termo e Verificação Fiscal, a empresa fora autuada por ter
amortizado fiscalmente um ágio que não cumpre as condições legais para tanto,
tendo sido apurado o evidente intuito de fraude por meio da prática de operações
simuladas. O fiscal autuante qualificou a multa, aplicando-a no percentual de
150%, em razão da ação intencional do contribuinte para evadir-se do pagamento
dos tributos. A ilicitude da amortização do ágio decorreu da intercalação da
sociedade-veículo, a qual teve o propósito exclusivo de possibilitar a amortização
do ágio na aquisição do investimento;
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
18
- na linha da autuação, nos paradigmas também foi entendido que a engenharia
societária utilizada para a transferência do ágio caracteriza simulação, uma vez
que se presta, apenas, a construir um cenário semelhante à hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, devendo,
portanto, a multa ser qualificada;
- entretanto, entendeu a Turma pela manutenção da desqualificação da multa de
ofício, ao argumento de que não restou comprovada a fraude ou a simulação.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: [...];
- contudo, analisando hipóteses fáticas bem similares, em que restou
caracterizada a utilização de empresa veículo para a transferência de capital em
incorporação reversa, já se manifestaram pela manutenção da multa qualificada a
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e a 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, no âmbito do Acórdão no 9101-002.802 e no 1101-000.899,
paradigmas ora suscitados para demonstrar a divergência de interpretação dada à
lei tributária;
[...]
Acórdão 9101-002.802
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA
DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação
se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não é possível a amortização do ágio quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando o planejamento tributário evidencia uma intenção dolosa de
alterar as características do fato gerador, com intuito de fazer parecer que
se tratava de uma outra operação com repercussões tributárias diversas,
tem-se a figura da fraude a ensejar a multa qualificada.
[...]
Acórdão no 1101-000.899
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
19
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em
rentabilidade futura é necessário que a incorporação se verifique entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com
ágio. Não é possível a amortização se o investimento subsiste no
patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática
de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
[...]
- os acórdãos paradigmas acima evidenciados foram claros, em casos análogos ao
presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o, I, da Lei n.o
9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de artificialidade da operação mediante a utilização de empresa
veículo com nítido caráter de antecipar os efeitos fiscais do ágio para reduzir o
ônus tributário;
[...]
CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL PARA FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS 2007 – ART. 44 DA LEI 9.430/96.
- a e. Turma a quo julgou incabível a aplicação simultânea da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque, segundo a e. Turma, não
existe a possibilidade de se aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo não
recolhimento do imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a multa isolada
pelo descumprimento de obrigação acessória. Transcreve-se os fundamentos
adotados pelo voto condutor, para exonerar a multa isolada: [...];
- ocorre que a 1a Turma da CSRF do CARF, nos acórdãos no 9101-003.002 e 9101-
002.745, ao analisar caso similar, interpretaram o art. 44 da Lei 9.430/96, de
modo diverso ao esposado pela e. Câmara a quo;
Acórdão no 9101-003.002, de 08/08/2017.
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
20
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdão no 9101-002.745, de 04/04/2017.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes
fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida
na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Apelo da Fazenda Nacional, nos
seguintes termos:
Em relação à primeira divergência, realmente, enquanto o acórdão recorrido
entendeu pela desqualificação da multa de ofício, os acórdãos paradigmas
entenderam pela manutenção da multa qualificada, em casos como o dos
presentes autos, em que há transferência de capital para aquisição de
investimento por empresa veículo, seguida de sua incorporação pela investida.
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
21
E quanto à segunda divergência, diferentemente do acórdão recorrido, e também
examinando fatos ocorridos após 2007, os paradigmas admitiram a aplicação
simultânea da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no
curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de
pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Cientificado do teor do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o
contribuinte apresentou tempestivas Contrarrazões ao recurso fazendário, nas quais se opõe ao
conhecimento do recurso, alegando, com relação à multa qualificada, que: (i) o acórdão recorrido
aplicou expressamente o entendimento firmado nas Súmulas CARF no 14 e no 25, o que não é
questionado pelos paradigmas, (ii) não foi apontado, de forma objetiva, a legislação que está
sendo interpretada de forma divergente, e (iii) não há similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas.
A ausência de similitude estaria caracterizada, em síntese, porque, enquanto nos
paradigmas restou comprovada a efetiva ocorrência de fraude e intenção dolosa de alterar as
características do fato gerador, no caso recorrido a operação foi considerada lícita em todas as
suas fases, tendo sido expressamente afastada a ocorrência de fraude, sonegação, ou conluio.
Com relação à multa isolada, sustenta a ausência de similitude fática entre o
recorrido e os paradigmas, e também a inépcia do recurso, por haver no acórdão recorrido
fundamento suficiente e não atacado pelos paradigmas abordados, qual seja, o de que o não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa prévia do ato de reduzir o imposto no final
do ano e que, deste modo, a primeira conduta é meio de execução da segunda, pelo que esta
resta absorvida por aquela.
A ausência de similitude, por sua vez, estaria caracterizada em razão da natureza
das infrações em discussão em cada um dos casos: no acórdão paradigma no 9101-002.745, a
omissão de receitas pela não comprovação da origem de depósitos bancários ou sua não
contabilização e oferecimento à tributação, e, no acórdão paradigma no 9101-003.002, as
seguintes matérias: “(1) dedutibilidade dos valores relativos a multas por infrações fiscais; (2)
obrigatoriedade da adição de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da CSLL; (3)
obrigatoriedade de adição, na apuração da base de cálculo da CSLL, de tributos com exigibilidade
suspensa; (4) obrigatoriedade de adição, na apuração da CSLL, de valores referentes aos
patrocínios e projetos culturais e artísticos definidos na Lei Rouanet; (5) cobrança de multa isolada
pela não apuração de estimativas mensais de CSLL, cumulada com a multa de ofício, nos períodos
de 2010 e 2011”.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou também o seu
Recurso Especial (fls. 3063-3092) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões
de outra Turma com relação à matéria “regularidade da dedução das despesas de amortização
de ágio”, apresentando como paradigmas os acórdãos no 1302-003.434 e no 1201-001.507, os
quais, alega, “sufragam o entendimento de que a utilização de empresa veículo em aquisição de
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
22
participação societária com ágio e posterior incorporação desta não é causa suficiente para a
glosa da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio fundado em rentabilidade futura”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3234-3236 deu seguimento ao Apelo do
Contribuinte, nos seguintes termos:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a possibilidade de deduzi-la [a
amortização do ágio], prevista no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei
9.532/97 e art. 10 da Lei 9.718/98, não pode prevalecer quando, para sua
configuração, é utilizada uma empresa veículo (incorporada em curto espaço de
tempo), para, em nome dela, serem adquiridas ações com ágio, pago com
recursos obtidos em função do patrimônio da própria incorporadora, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-003.434, de 2019, e 1201-001.507, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a utilização de empresa
veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação
e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 03/03/2020 (fl. 3237) e a Fazenda
Nacional apresentou tempestivas Contrarrazões (fl. 3248), nas quais, em uma linha, requer que os
fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido sejam utilizados como contrarrazões, “como
se aqui estivessem transcritos, com o consequente desprovimento do apelo”,
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Trata-se de Recursos Especiais interpostos por HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA
ELETRONICA E PARTICIPAÇÕES LTDA e pela FAZENDA NACIONAL em face do Acórdão no 1401-
003.185 (19/03/2019), cuja ementa e respectivo dispositivo receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXCLUSÕES INDEVIDAS. INCORPORAÇÃO DE
SOCIEDADE
INVESTIDORA
(EMPRESA
VEÍCULO)
POR
SUA
INVESTIDA.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
23
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
BENEFÍCIO FISCAL.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista
no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei 9.532/97 e art. 10 da Lei 9.718/98 não
pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada uma empresa veículo
(incorporada em curto espaço de tempo), para, em nome dela, serem adquiridas
ações com ágio, pago com recursos obtidos em função do patrimônio da própria
incorporadora.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, não pode ser admitida apenas como uma
exigência formal, mas deve ser considerada como um requisito de efetivo
conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro propósito negocial e
não apenas uma opção empresarial dos interessados, sob pena de se interpretar
extensivamente uma norma concessiva de um benefício, hipótese vedada pelo
art. 111 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. Para que se possa preencher a definição do evidente
intuito de fraude que autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II,
da Lei 9.430/1996, é imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação,
fraude ou conluio -- respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera
imputação de simulação não é suficiente para a aplicação da multa de 150%,
sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito).
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS
ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios, que
estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. Incabível a
aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo
apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal
caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de
multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o
mesmo contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao
descumprimento de obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no
recolhimento de tributo.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
24
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício".
JUROS SELIC.
Súmula CARFno 4: "A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais".
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para afastar a qualificação da multa de ofício de 150% para 75% e a
responsabilidade solidária de Fábio Floriani e Rodrigo Rihl Kniest e negar
provimento em relação à incidência de juros sobre a multa de ofício e alegações
quanto ao confisco; (ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso em
relação à dedutibilidade das despesas com ágio, vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano; (iii) por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para afastar a aplicação da multa isolada, vencidos os
Conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Trata o presente processo de autos de infração de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário 2011, 2012, e 2013, decorrentes da glosa de despesas relacionadas ao ágio na
aquisição de participação acionária, com multa qualificada de 150%, sob a acusação fiscal da
prática de operações simuladas com o objetivo de utilização do ágio pago efetivamente por
empresa situada no exterior, por meio de empresa veículo, e lançamento de multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas devidas. Foi, ainda, atribuída responsabilidade solidária aos
administradores da autuada, mas esta matéria não se encontra mais em litígio, posto que afastada
pelo acórdão recorrido, sem recurso por parte da PGFN.
Por bem descrever os fatos e as alegações em litígio, aproveito parte do relatório da
decisão recorrida, naquilo que importa ao presente recurso, complementando-o ao final.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
25
Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no Relatório Fiscal
(fls. 2016 a 2082), a seguir sintetizado.
O procedimento fiscal no Contribuinte em epígrafe iniciou-se em 26/04/2016,
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, seguido de mais cinco
intimações.
Inicialmente, foram apresentadas informações básicas das partes envolvidas nas
operações societárias analisadas:
“a) Eletrônica Selenium S.A . (Selenium): empresa operacional objeto da
aquisição por parte do Grupo Harman, atual Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda (Sujeito Passivo deste lançamento). Tratava-
se à época de uma sociedade anônima de capital fechado, cujo controle
acionário era exercido diretamente por pessoas físicas.
b) Acionistas da Eletrônica Selenium (Acionistas): grupo composto por oito
pessoas físicas que detinham cem por cento do capital da companhia.
c) Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda – CNPJ
11.543.406/0001-37 (Harman Intermediária): essa sociedade é resultante
da aquisição de um CNPJ preexistente e sem operações, e serviu de
intermediária para receber o aporte de recursos vindo do exterior para
aquisição das ações da Selenium com ágio. Teve como sócias duas holdings
do Grupo Harman, uma localizada na Holanda e outra nos Estados Unidos.
Por ser homônima do atual Sujeito Passivo, doravante será mencionada
como Harman Intermediária ou empresa veículo.
d) Wild Mountain Holding B.V., depois denominada Harman Netherlands
B.V (Holding/Holding Holandesa): sociedade estrangeira do Grupo Harman
que aportou capital como sócia na Harman Intermediária. Isso ocorreu na
compra do CNPJ, ocorrida em 11/05/2010, e depois por aumento de capital
na quantia de 116,5 milhões, o que possibilitou o pagamento das ações aos
vendedores. Em momento subsequente, com a extinção da Harman
Intermediária, essa Holding passa a ser sócia direta da Selenium.
e) Harman Professional Inc . (Holding/Holding Americana ): sociedade
estrangeira do Grupo Harman que aportou capital como sócia na Harman
Intermediária. Isso ocorreu na compra do CNPJ, ocorrida em 11/05/2010,
com uma participação simbólica de R$ 1,00, e se manteve assim mesmo
com o aumento de capital no futuro. Em momento subsequente, com a
extinção da Harman Intermediária, essa Holding passa a ser sócia direta da
Selenium.
f) Harman International Industries, Incorporated (Harman International):
empresa americana, líder mundial do Grupo Harman, com ações
negociadas em bolsa de valores nos EUA. A mesma, conduziu as
negociações de aquisição da Eletrônica Selenium, que tiveram início bem
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
26
antes da formalização levada a efeito no Brasil, e também figurou como
Garantidora no Contrato de Compra e Venda das ações.”
Autoridade Fiscal adianta que as operações societárias tratam da aquisição de
uma empresa brasileira por um grupo empresarial estrangeiro, mas que,
formalmente, deu-se outro tratamento formal ao negócio.
Narrou a Autoridade Fiscal que o Contrato de Compra e Venda das ações da
Eletrônica Selenium foi firmado entre os Acionistas desta e a Harman
Intermediária na data de 01/06/2010. Diz que no próprio Contrato são citados
fatos, relacionados às negociações, ocorridos já em 2006. Nesse sentido, uma
Carta de Intenções definindo várias premissas básicas para fechamento do
negócio, inclusive preço, foi enviada em 01/03/2010 por Harman International
para Koliver Consultoria e Participações Ltda, empresa que intermediava a
operação representando os vendedores. Acrescentou que a assinatura do
contrato por uma pessoa jurídica recém-criada no Brasil tratou-se de mera
formalidade de algo que já estava definido.
Em seguida, a Autoridade Fiscal apresentou os passos da operacionalização formal
ocorrida no Brasil:
“1o) 11/05/2010: uma sociedade denominada Messina Participações Ltda,
com endereço em um escritório de advocacia na cidade do Rio de janeiro, e
sem atividade operacional declarada, é adquirida pelas Holdings Holandesa
e Americana, as quais aportaram capital inicial de R$ 499,00 e R$ 1,00,
respectivamente. No mesmo ato a denominação social passou a ser
Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda, com novo objeto
social (a fabricação, teste e desenvolvimento de produtos eletrônicos;
participação em outras sociedades), mantendo-se, porém, o mesmo
endereço na Rua Candelária no 79 – Cobertura 01 Parte. Alterações
Contratuais fls. 381/432.
2o) 27/05/2010: As Holdings aumentam capital na Harman Intermediária,
num total de R$ 116.056.940,00, por meio de recursos oriundos do
exterior. Com isso a Harman Holandesa passou a deter R$ 116.056.939,00 e
a Harman Americana R$ 1,00. Alterações Contratuais fls. 409/419.
3o) 01/06/2010: É formalizado o Contrato de Compra e Venda de Ações da
Selenium, tendo de um lado a Harman Intermediária como compradora e a
Harman International como Garantidora; de outro, os Acionistas como
vendedores. Conforme acordado, a Harman Intermediária procedeu ao
pagamento de 85% do valor negociado e assumiu o restante da dívida a ser
quitada no prazo de 12 meses. O preço total acertado foi de R$
137.030.000,00, sendo pago no ato da assinatura a quantia de R$
116.030.000,00, restando um saldo de R$ 21.000.000,00, com R$
3.000.000,00 deste pendente de decisão judicial sobre assunto tributário
relacionado ao ICMS (esta última parcela acabou não sendo paga).
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
27
O Balanço Patrimonial levantado na Selenium em 31/05/2010 apontou um
Patrimônio Líquido de R$ 25.603.829,00. Na contabilidade da Harman
Intermediária, na data de 01/06/2010, foi registrado 25,3 milhões de
Investimento + 77,9 mi de Ágio + 6,6 mi de Imobilizado Valor Justo + 25,1
mi de Intangível. Em ajustes contábeis de 30/09/2010, todas as três últimas
rubricas passaram a ter tratamento de Ágio. Dctos às fls. 739/740 –
1139/1150.
Graficamente podemos assim demonstrar essa primeira operação
societária:

4o) 30/06/2010: A Eletrônica Selenium passa de Sociedade Anônima para
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. Na mesma data, a
Harman Intermediária muda sua sede para a cidade de Nova Santa Rita,
mesmo local da sede de sua controlada. Alterações Contratuais fls.
420/429.
5o) 30/11/2010: Formalizada a incorporação reversa, onde a Eletrônica
Selenium incorporou a sua controladora (Harman Intermediária), com a
consequente extinção desta. Na mesma oportunidade a Eletrônica
Selenium tem sua denominação social alterada para Harman do Brasil
Indústria Eletrônica e Participações Ltda, vigente até hoje. Com a extinção
da Harman Intermediária a configuração passou a ser a seguinte:

Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
28
6o) Depois de 30/11/2010: O organograma societário permaneceu da forma
apresentada acima. Por ocasião da incorporação, Harman do Brasil
reconheceu no seu Ativo/Investimentos um ágio de R$ 109.680.808,71
trazido no acervo da Incorporada.
Após ajustes, lançados durante o ano de 2011 o referido valor passou a ser
de R$ 108.426.170,65. A partir de 01/01/2011 este ágio começou a ser
amortizado para fins fiscais à razão de 1/120 ao mês, resultando numa
redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL de R$ 10.842.617,04 em
cada ano fiscalizado.”
A seguir, destacamos os principais pontos da análise detalhada feita pela
Autoridade Fiscal das operações societárias realizadas.
Contrato de Compra e Venda de Ações
● O contrato original foi escrito na língua inglesa e apenas esse possuía validade
jurídica, embora a negociação tenha ocorrido entre duas empresas brasileiras.
● A cláusula 5.01 do “Termo de Confidencialidade” (de 23/10/2006) foi firmada
entre Harman International e Koliver Consultoria, em nome da Eletrônica
Selenium. As negociações foram concluídas em 2010
● O contrato, em sua cláusula 5.01, menciona um “Termo de Confidencialidade,
que seria datado de 23/10/2006, firmado entre Harman International e Koliver
Consultoria, em nome da Eletrônica Selenium. Novamente, depreende-se que as
negociações de venda tiveram início bem antes da sua conclusão, em 2010. Da
mesma forma, fica evidente da leitura da citada cláusula que quem negociava por
parte do Grupo Harman era a companhia líder Harman International.
Intimado a justificar tal fato, o Contribuinte alegou que se tratava de um
documento assinado entre Koliver e Harman International, do qual não teria
acesso. Conforme cláusula citada, esse não era o caso, já que a Consultoria atuava
em nome da Eletrônica Selenium. Abaixo, a cláusula 5.01:

● Várias cláusulas do Contrato fazem menção a um documento chamado “Carta
de Divulgação” (2.03, 2.04, 2.05, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17, 3.18, 3.20,
3.21 e 3.23). O Contribuinte, intimado a apresentar tal documento, explica que se
trataria do Memorando de Intenções que já havia sido enviado à Fiscalização.
Porém, a Autoridade Fiscal afirma que o Memorando (Carta de Intenções/
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
29
Disclosure Letter) trata de algo diverso, pois na Carta de Divulgação são
apontadas cláusulas semelhantes às do Contrato, o que não se visualiza naquele.
Novamente intimado a apresentar o documento, após pedido de prazo, a Harman
alegou não ter encontrado o referido documento, deixando de atender à
demanda da Fiscalização.
A Autoridade Fiscal observa que por ser citada como referência na formalização
do Contrato, a citada Carta é anterior a ele.
● A Autoridade Fiscal intimou o Contribuinte a apresentar o Memorando de
Intenções que antecedeu a operação de compra e venda de ações da Selenium. O
Contribuinte apresentou documento redigido em inglês intitulado “Disclosure
Letter”; posteriormente foi apresentada a sua tradução juramentada em língua
portuguesa: “Carta de Intenções”. A Carta de Intenções é um documento
encaminhado em 01/03/2010 pela Harman International para a Consultoria
Koliver. Nele, afirmava-se o compromisso de compra das ações da Selenium. A
Consultoria procedeu ao retorno da Carta, na data de 10/03/2010, com o aceite e
a assinatura da Consultoria e dos Acionistas Vendedores.
Principais informações do documento:
a) Data de Envio pela Compradora : 01/03/2010.
b) Remetente: Harman International.
c) Destinatário: Koliver Consultoria.
d) Data de Retorno: 10/03/2010.
e) Signatários: Harman International, Koliver Consultoria e Acionistas Vendedores.
f) Proposta e Aceite: o documento menciona tratativas em curso sobre potencial
aquisição por Harman International Industries Incorporated ou por uma
subsidiária desta.
g) Preço: fixado na faixa entre 100 e 145 milhões de reais, dependendo do
resultado societário da Selenium no primeiro trimestre de 2010.
h) Divulgação: da mesma forma que constou do Contrato de Compra e Venda,
também foi citado o acordo de confidencialidade entre Harman International e
Koliver Consultoria firmado em 2006.
i) Pagamento: pagamento seria feito em dólares norte-americanos ou em reais se
o pagamento viesse a ser realizado por meio de uma subsidiária a ser criada no
Brasil, se fosse o caso.
A Autoridade Fiscal observa que no período de tramitação dessa Carta, a Harman
Intermediária não existia. Havia apenas o CNPJ como Messina Participações em
um escritório de advocacia no Rio de Janeiro.
● A Autoridade Fiscal empreendeu pesquisas na web e encontrou anúncio do
Negócio nos Estados Unidos. Esse fato se justifica pela razão de que a Harman
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
30
International, que comandou a negociação, é uma companhia aberta nos EUA e,
como tal, deve dar publicidade desses negócios.
No website da empresa, seção de relacionamento com investidores
(http://investor.harman.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=483721),
foi
encontrada uma nota, com data de 29/04/2010, na qual foi feito um anúncio de
acordo para aquisição da Eletrônica Selenium (juntada às fls. 1514 a 1515 dos
autos).
Nessa nota, a Harman anunciava que havia chegado a um princípio de acordo
para adquirir a Eletrônica Selenium S/A.
Dessa forma, o referido comunicado, somado à Carta de Intenções de
março/2010, não deixa dúvidas de que o negócio estava definitivamente fechado
ao final de abril de 2010.
Ainda de acordo com o anúncio, a operação estava pendente de documentação
final, razão pela qual a Autoridade Fiscal conclui que dentre essas formalidades
finais estaria inclusa a implementação do planejamento tributário aqui no Brasil. A
Harman Intermediária foi formalmente constituída apenas em 11/05/2010,
portanto após o referido anúncio nos EUA. De fevereiro até início de maio/2010,
existia apenas um CNPJ com nome de Messina Participações.
HARMAN INTERMEDIÁRIA
A Autoridade Fiscal apresenta informações sobre o uso de empresa que lhe
permitisse obter o ganho tributário no Brasil, a Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda – CNPJ 11.543.406/0001-37, indicada aqui como
Harman Intermediária. As principais características são as seguintes:
● O CNPJ da empresa foi registrado em 10/02/2010, como Messina Participações
Ltda, com os sócios Vinícius Aguillar Duarte e Rogéria de Cássia Pinsard, endereço
cadastral no Rio de Janeiro, Rua Candelária no 79 – Cobertura 01. No seu website,
constava como pertencente a um escritório de consultoria chamada Eduardo
Duarte Consultores (http://edconsultores.com.br/). Não foram identificas
declarações que indicassem o desenvolvimento de atividades operacionais por
parte da PJ Messina.
Em 11/05/2010, foi realizada uma alteração no Contrato Social de Messina
Participações, que formalizou a saída dos então sócios e a admissão das duas
Holdings Harman como novas sócias. Wild Mountain Holding B.V. e Harman
Professional Inc. mantiveram, nesse momento, o valor de capital já existente de
R$ 500,00. O endereço permaneceu o mesmo e a denominação social passou a
ser Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda.
Em 27/05/2010 houve um aumento de capital na quantia de R$ 116.056.940,00,
passando a R$ 116.057.440,00, sendo R$ 116.057.439,00 pertencente à Holding
Holandesa e R$ 1,00 à Holding Americana.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
31
● Sobre os registros contábeis da Harman Intermediária, a Autoridade Fiscal
relatou que teve grande dificuldade na sua obtenção. Somente após a terceira
intimação é que houve acesso aos livros Diário. Foram entregues 3 livros,
inicialmente apenas o livro do período da Messina foi registrado na Junta
Comercial; posteriormente o livro no 2; o 3 não foi registrado). Os livros Razão não
foram apresentados.
A forma como o ágio foi contabilizado implicava na existência de um laudo, que
havia sido solicitado pela Autoridade Fiscal. Em resposta a essa demanda a
empresa apresentou um único laudo emitido por Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda (fls. 643/735).
Para a Fiscalização, essa avaliação não serviria para embasar os lançamentos
contábeis, pelos seguintes motivos:
a) Na parte introdutória do laudo, os avaliadores explicitam que este não deverá
ser utilizado para embasar registros contábeis.
b) O laudo traz uma avaliação geral baseada apenas em expectativa de
rentabilidade futura, onde chegou a um valor estimado de R$ 155 milhões, sem
fazer menção às rubricas reconhecidas na contabilidade da Harman Intermediária.
Intimado a justificar essas diferenças, o Contribuinte admitiu que o documento
suporte para os registros contábeis não fora aquele primeiro laudo da Ernst &
Young (E&Y), no entanto, deixou de juntar o documento que teria sido a base dos
lançamentos contábeis, razão pela qual a Autoridade Fiscal considerou os
registros iniciais do Investimento, constantes do livro Diário da Harman
Intermediária, sem documento suporte.
Feita nova intimação, desta feita o Contribuinte muda de versão, passando a
afirmar que o laudo já entregue serviu sim para suporte do ágio com fundamento
em rentabilidade futura, no montante de R$ 77.958.808,71.
No tocante ao embasamento das duas outras rubricas de ágio (Imobilizado Fair
Value e Intangível), apresentou um outro laudo, também emitido pela Ernst &
Young, num primeiro momento em língua inglesa, depois com a versão traduzida.
Portanto, os dois laudos serviram de referência para os registros contábeis de
01/06/2010, o primeiro justificando a parcela com fundamento em rentabilidade
futura; e o segundo, as parcelas pagas por valor de imobilizados e e intangíveis.
A Fiscalização destaca lançamento de 30/09/2010 em que o Contribuinte
aumentou o saldo de ágio de R$ 77.958.808,71 para R$ 109.680.808,71.
Questionado a respeito das reversões de depreciação/amortização que geraram o
aumento do Ágio pela aglutinação das outras contas, a Harman justificou que fez
isso baseada no Laudo de Rentabilidade Futura emitido pela E&Y.
A resposta do Contribuinte, segundo a Autoridade Fiscal, possui posicionamentos
confusos e divergentes:
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
32
a) Numa primeira versão, quando fez referência ao primeiro laudo (rentabilidade
futura), a Harman afirmou que: “Com efeito, não foi o Laudo que foi
contabilizado”.
b) Depois afirmou que o laudo de rentabilidade futura serviu de suporte para o
lançamento da maior parcela de ágio (77.958.808,71), reconhecida na
contabilidade em 01/06/2010.
c) Na mesma carta resposta em que traz a informação da letra “b”, argui que, em
30/09/2010, unificou as três rubricas de ágio em uma única, e reverteu todas a
depreciações e amortizações realizadas até então, tudo isso com base na mesma
peça avaliativa que já servira de base para o registro contábil de ágio de
rentabilidade futura em 01/06.
Assim, se a empresa dispunha dos dois laudos para os registros contábeis de
01/06, e fez esse reconhecimento de maneira discriminada (rentabilidade futura/
imobilizado/ intangível), por qual motivo modificou isso em 30/09? Entendeu a
Fiscalização que a única resposta plausível é que a Harman quis aproveitar-se para
fins fiscais da totalidade do sobrepreço despendido como se decorrente de
estimativa de rentabilidade futura fosse.
Em 30/11/2010, ocorreu a formalização da incorporação reversa, quando a
Harman Intermediária foi incorporada pela atual Harman do Brasil, sendo
carreado para a incorporadora um ágio de R$ 109.680.808,71.
Em seguida, a Autoridade Fiscal apresenta e discorre sobre as normas fiscais e
contábeis sobre o registro de ágio. Após essa apresentação, a Fiscalização disse
que, avaliando-se apenas o aspecto formal, a partir dos lançamentos registrados
pela Harman Intermediária, por ocasião da aquisição da Selenium, depreende-se
que foram usados os três fundamentos previstos na lei para embasamento do
ágio, pois além do valor de PL, a diferença paga a maior foi dividida em três
parcelas, e cada uma delas guarda relação com a redação dos incisos do § 2o do
art. 385 do RIR.
- Ágio Eletrônica Selenium S/A – 77.958.808,71 / Inciso II – rentabilidade futura;
- Imobilizado Fair Value – 6.596.000,00 / Inciso I – Valor de mercado de bens do
Imobilizado;
- Intangível – 25.126.000,00 / Inciso III – Intangíveis.
O § 3o do art. 385 do RIR/99 determina que os lançamentos baseados nos incisos I
e II do § 2o deveriam ser suportados em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração. A Harman apresentou os dois
citados laudos, e afirmou que foram estes documentos que serviram de base para
os registros contábeis no momento do investimento (01/06).
Portanto, o reconhecimento contábil, por ocasião da aquisição da participação, a
que estava obrigada a empresa por força legal foi esse. Essa discriminação
permaneceu assim até o final do mês de setembro/2010. Somente em 30/09, ou
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
33
seja, às vésperas da incorporação reversa, quando o ágio passaria a ser
amortizado para fins fiscais, houve unificação em uma única rubrica.
Pelas razões expostas, as amortizações fiscais do ágio em pauta foram glosadas na
sua totalidade.
Em seguida, tratou das normas contábeis.
Conforme afirmação da Harman, baseada em dois laudos emitidos pela E&Y,
foram realizados os lançamentos inciais da aquisição, onde foi reconhecida
apenas a parcela de 77,9 milhões como ágio decorrente de expectativa de
rentabilidade futura. No tocante às parcelas de Imobilizado e Intangível o Laudo
correspondente afirma que foram determinados os valores de mercado dos bens.
Para a Fiscalização, seria injustificável haver avaliações periciais apontando que o
pagamento a maior teve por base diferença entre custo contábil e valor de
mercado de Imobilizado e Intangível, enquanto que ao Fisco tudo seria informado
como expectativa de rentabilidade futura.
Dessa forma, tratando aqui apenas do aspecto formal legal, pois esse ágio não
será aceito em sua integralidade para fins fiscais, caso a dedutibilidade fosse
possível, nos termos do art. 386, III do RIR/99, isso seria cabível apenas para a
parcela de amortização incidente sobre o valor de R$ 77.958.808,71, reconhecido
como expectativa de rentabilidade futura por ocasião da aquisição da
participação.
A unificação das parcelas de Imobilizado Fair Value e Intangível ao Ágio de
rentabilidade futura, aumentando esse valor em mais de 31 milhões de reais, não
encontra guarida nas Normas Contábeis ou na Lei Fiscal. Portanto, nem sob o
aspecto formal legal aqui revisto isso seria permitido.
Continuando, a Autoridade Fiscal tratou dos laudos elaborados pela Ernst &
Young.
O Laudo de Expectativa de Rentabilidade Futura foi entregue em resposta ao
Termo de Início de Fiscalização, com a alegação de que seria o único documento
suporte para os lançamentos contábeis. Depois, ao ser questionada, a Harman
veio afirmando que: “Com efeito, não foi o Laudo que foi contabilizado”. Na
sequência, em manifestação a nova intimação (TIF no 5), o Contribuinte contradiz-
se novamente alegando que este foi o documento suporte para o lançamento da
parcela de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura.
Informações extraídas do Laudo:
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Data de emissão: 24/06/2010.
d) Data-base de avaliação: 30/04/2010.
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
34
e) No campo de assinatura dos sócios/gerentes da E&Y consta a expressão
“Rascunho para Discussão”. Ao ser questionada sobre isso, a Harman informou
que apesar da observação, essa é a última versão do documento (TIF no 4, item 2).
f) Na parte introdutória do laudo, os peritos fazem uma ressalva no sentido de
esclarecer que o documento não deveria ser usado para qualquer outro fim
diferente do atendimento à legislação fiscal.
g) A avaliação teve por objetivo avaliar a rentabilidade futura do Grupo Selenium
com o uso da metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD).
h) O valor estimado, baseado nas informações recebidas e no trabalho realizado,
ficou em aproximadamente 155 milhões de reais.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International (fls.1177/1185
– 1211/1217). A data do documento é de 19/05/2010, após a formalização da
Harman Intermediária (11/05), a formal adquirente.
j) O faturamento dos serviços foi feito por Invoice contra a Harman International
(fls. 1186/1189).
k) Nas mais de noventa páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária
(Harman do Brasil) não aparece uma única vez. Já a Harman International e seus
diretores são citados em dezenas de oportunidades.
l) Ao fazer referência às pessoas com quem se reuniu durante os trabalhos a E&Y
menciona os Diretores da Harman International. Os srs. Rodrigo Rihl Kniest e
Fábio Floriani são vistos como Diretor Presidente (CEO) e Diretor Financeiro (CFO),
respectivamente, do Grupo Selenium apenas. Cabe lembrar que ambos foram
nomeados Diretores da Harman Intermediária desde sua constituição em
11/05/2010.
Dos dados acima elencados, conclui-se que foi elaborada uma avaliação
econômico-financeira, emitida pela Consultoria Ernst & Young, em período
posterior à constituição formal da Harman Intermediária, sem que essa tenha sido
citada uma única vez, embora tenha constado do contrato de compra e venda das
ações como se fosse a real adquirente.
O laudo foi contratado pela Harman International e apenas esta é mencionada no
documento. As pessoas consultadas na avaliação aqui no Brasil teriam sido
apenas os representantes do Grupo Selenium. Ou seja, a adquirente, sob aspecto
formal, de uma participação societária de mais de 130 milhões de reais, em
nenhum momento constou como interessada da avaliação.
Quanto ao segundo laudo, Laudo Imobilizado e Intangível, a Autoridade Fiscal
relembra que a Harman foi intimada a apresentar o laudo que teria embasado os
lançamentos de ágio na Harman Intermediária, mas esta deixou de apresentar
essa segunda avaliação. Numa segunda intimação (TIF no 4) também optou pela
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
35
não apresentação do documento e, somente na terceira vez em que foi intimada
especificamente sobre o assunto (TIF no 5), trouxe o laudo.
Principais informações extraídas do Laudo:
a) Empresa Avaliadora: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
b) Destinatário: Harman International Industries, Inc.
c) Documento original em língua inglesa (tradução apenas para atender à
Fiscalização).
d) Data de emissão: 02/07/2010
e) Data-base de avaliação: 30/04/2010
f) Na parte introdutória do laudo, a E&Y esclarece que está emitindo o laudo a
pedido da Harman International Inc., e, no decorrer do documento esta será
tratada apenas como “Harman”. Nesse sentido, cabe destaque a observação da
E&Y na seção inicial (Valuation results / Resultados da Avaliação), onde afirma que
entende que o Grupo Selenium foi adquirido em 01/06/2010 pela Harman,
referindo-se a Harman International.
g) A avaliação teve por objetivo apuração a valor justo dos ativos tangíveis e
intangíveis adquiridos.
h) Os totais obtidos na avaliação foram de 16.363 mil para o Imobilizado e 26.502
mil para os Ativos Intangíveis, o que, descontados os custos contábeis
reconhecidas na investida, resultou nas somas de Imobilizado Fair Value e
Intangível lançadas na Harman Intermediária. Na resposta ao item 2.2 do TIF no 6,
a Harman esclareceu que o balanço de referência na Selenium foi o de
31/05/2010, mas com valores consolidados de todas empresas do Grupo.
i) O contrato de prestação de serviços para realizar a avaliação econômico-
financeira foi firmado entre Ernst & Young e Harman International. A data do
documento é de 19/05/2010, momento em que já havia ocorrido a formalização
da Harman Intermediária (11/05), a formal adquirente. O contrato é o mesmo
para elaboração dos dois laudos.
j) Da mesma forma, o faturamento dos serviços foi feito por Invoice contra a
Harman International.
k) Nas 112 páginas do laudo, o nome da Harman Intermediária (Harman do Brasil)
não aparece uma única vez. Já Harman International e seus diretores são citados
em dezenas de oportunidades.
l) Quando cita as fontes de informações que basearam sua análise, a E&Y cita um
certo Estudo da Empresa Selenium elaborado pela Consultoria Koliver & Co.
Apreciada as impugnações, o lançamento foi mantido integralmente, pois após
minuciosa análise documental, verificou-se a pendência da necessária
documentação que comprovasse tanto o valor total pago quanto o montante do
ágio lançado, quanto demonstração de ser o ágio proveniente da expectativa de
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
36
rentabilidade futura da adquirida, não sendo possível aceitar como válida a
parcela da mais valia deduzida no lucro real. Portanto, foi mantida glosa das
amortizações de ágio contabilizados, mantida a multa qualificada pela existência
de simulação, multa isolada e responsabilidade dos diretores com base no artigo
135, III, do CTN.
Inconformada, interpôs Recurso Voluntário, no qual no mérito reproduz os
argumentos levantados na impugnação, embora de forma mais aprimorada.
No recurso voluntário, a recorrente reproduziu os argumentos levantados na
impugnação, quais sejam, em síntese,
(a) Os efeitos tributários das operações societárias fiscalizadas estão previstas na
legislação vigente à época dos fatos, sendo legal a formação do ágio e a sua
amortização para fins tributários empreendidas pela Recorrente;
(b) A reorganização societária realizada e a aquisição de empresa por subsidiária
localizada no Brasil não conformam o conceito de simulação;
(c) O montante de ágio amortizado pela Impugnante está amparado em
demonstração (Laudo de Avaliação da E&Y - Expectativa de Rentabilidade Futura)
que confere absoluta sustentação às amortizações realizadas;
(d) No caso em que subsistentes, total ou parcialmente, os Autos de Infração, a
multa de ofício deve ser readequada para o percentual de 75%;
(e) Deve ser afastada dos Autos a multa isolada pelo não recolhimento adequado
das estimativas mensais, já que essa não pode ser cumulada com a multa de
ofício.
O acórdão recorrido, na parte que interessa ao presente julgamento, manteve a
glosa de amortização do ágio, reduzindo a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%, e
cancelando a exigência de multa isolada sobre as estimativas.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Cientificada, a PGFN apresentou Recurso Especial (fls. 3010-3040) em que suscita
divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação às matérias
”qualificação da multa de ofício” e ”cumulação da multa isolada com a multa de ofício”.
Com relação à qualificação da multa de ofício, foram apresentados como
paradigmas os acórdãos no 9101-002.802 e no 1101-000.899, e, para a cumulação da multa isolada
com a multa de ofício, os acórdãos
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3043-3053 assim resumiu as razões da
Fazenda Nacional:
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
DA DIVERGÊNCIA QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
[...]
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
37
- de acordo com o Termo e Verificação Fiscal, a empresa fora autuada por ter
amortizado fiscalmente um ágio que não cumpre as condições legais para tanto,
tendo sido apurado o evidente intuito de fraude por meio da prática de operações
simuladas. O fiscal autuante qualificou a multa, aplicando-a no percentual de
150%, em razão da ação intencional do contribuinte para evadir-se do pagamento
dos tributos. A ilicitude da amortização do ágio decorreu da intercalação da
sociedade-veículo, a qual teve o propósito exclusivo de possibilitar a amortização
do ágio na aquisição do investimento;
- na linha da autuação, nos paradigmas também foi entendido que a engenharia
societária utilizada para a transferência do ágio caracteriza simulação, uma vez
que se presta, apenas, a construir um cenário semelhante à hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, devendo,
portanto, a multa ser qualificada;
- entretanto, entendeu a Turma pela manutenção da desqualificação da multa de
ofício, ao argumento de que não restou comprovada a fraude ou a simulação.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: [...];
- contudo, analisando hipóteses fáticas bem similares, em que restou
caracterizada a utilização de empresa veículo para a transferência de capital em
incorporação reversa, já se manifestaram pela manutenção da multa qualificada a
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e a 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, no âmbito do Acórdão no 9101-002.802 e no 1101-000.899,
paradigmas ora suscitados para demonstrar a divergência de interpretação dada à
lei tributária;
[...]
Acórdão 9101-002.802
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA
DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio é necessário que a incorporação
se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
societária com ágio. Não é possível a amortização do ágio quando a
incorporadora não pagou pela aquisição do investimento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Quando o planejamento tributário evidencia uma intenção dolosa de
alterar as características do fato gerador, com intuito de fazer parecer que
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
38
se tratava de uma outra operação com repercussões tributárias diversas,
tem-se a figura da fraude a ensejar a multa qualificada.
[...]
Acórdão no 1101-000.899
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO POR
EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA INVESTIDA.
SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA INVESTIDORA
ORIGINAL.
Para dedução fiscal da amortização de ágio fundamentado em
rentabilidade futura é necessário que a incorporação se verifique entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com
ágio. Não é possível a amortização se o investimento subsiste no
patrimônio da investidora original.
MULTA QUALIFICADA.
Sujeita-se à multa qualificada a exigência tributária decorrente da prática
de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a construir um cenário
semelhante à hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na
aquisição de investimentos.
[...]
- os acórdãos paradigmas acima evidenciados foram claros, em casos análogos ao
presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o, I, da Lei n.o
9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de artificialidade da operação mediante a utilização de empresa
veículo com nítido caráter de antecipar os efeitos fiscais do ágio para reduzir o
ônus tributário;
[...]
CUMULAÇÃO DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL PARA FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS 2007 – ART. 44 DA LEI 9.430/96.
- a e. Turma a quo julgou incabível a aplicação simultânea da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa
proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque, segundo a e. Turma, não
existe a possibilidade de se aplicar, cumulativamente, a multa de ofício pelo não
recolhimento do imposto de renda apurado com o ajuste anual, e a multa isolada
pelo descumprimento de obrigação acessória. Transcreve-se os fundamentos
adotados pelo voto condutor, para exonerar a multa isolada: [...];
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
39
- ocorre que a 1a Turma da CSRF do CARF, nos acórdãos no 9101-003.002 e 9101-
002.745, ao analisar caso similar, interpretaram o art. 44 da Lei 9.430/96, de
modo diverso ao esposado pela e. Câmara a quo;
Acórdão no 9101-003.002, de 08/08/2017.
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada
é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Acórdão no 9101-002.745, de 04/04/2017.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes
fáticos distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da
apuração, que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre
bases de cálculo diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado
apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano
calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda
sobre base presumida de receita bruta mensal. O disposto na Súmula no
105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, vez
que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida
na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
40
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Apelo da Fazenda Nacional, nos
seguintes termos:
Em relação à primeira divergência, realmente, enquanto o acórdão recorrido
entendeu pela desqualificação da multa de ofício, os acórdãos paradigmas
entenderam pela manutenção da multa qualificada, em casos como o dos
presentes autos, em que há transferência de capital para aquisição de
investimento por empresa veículo, seguida de sua incorporação pela investida.
E quanto à segunda divergência, diferentemente do acórdão recorrido, e também
examinando fatos ocorridos após 2007, os paradigmas admitiram a aplicação
simultânea da multa isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no
curso do ano-calendário e da multa proporcional concernente à falta de
pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-calendário.
Cientificado do teor do acórdão recorrido e do despacho de admissibilidade, o
contribuinte apresentou tempestivas Contrarrazões ao recurso fazendário, nas quais se opõe ao
conhecimento do recurso, alegando, com relação à multa qualificada, que: (i) o acórdão recorrido
aplicou expressamente o entendimento firmado nas Súmulas CARF no 14 e no 25, o que não é
questionado pelos paradigmas, (ii) não foi apontado, de forma objetiva, a legislação que está
sendo interpretada de forma divergente, e (iii) não há similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas.
A ausência de similitude estaria caracterizada, em síntese, porque, enquanto nos
paradigmas restou comprovada a efetiva ocorrência de fraude e intenção dolosa de alterar as
características do fato gerador, no caso recorrido a operação foi considerada lícita em todas as
suas fases, tendo sido expressamente afastada a ocorrência de fraude, sonegação, ou conluio.
Com relação à multa isolada, sustenta a ausência de similitude fática entre o
recorrido e os paradigmas, e também a inépcia do recurso, por haver no acórdão recorrido
fundamento suficiente e não atacado pelos paradigmas abordados, qual seja, o de que o não
recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa prévia do ato de reduzir o imposto no final
do ano e que, deste modo, a primeira conduta é meio de execução da segunda, pelo que esta
resta absorvida por aquela.
A ausência de similitude, por sua vez, estaria caracterizada em razão da natureza
das infrações em discussão em cada um dos casos: no acórdão paradigma no 9101-002.745, a
omissão de receitas pela não comprovação da origem de depósitos bancários ou sua não
contabilização e oferecimento à tributação, e, no acórdão paradigma no 9101-003.002, as
seguintes matérias: “(1) dedutibilidade dos valores relativos a multas por infrações fiscais; (2)
obrigatoriedade da adição de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da CSLL; (3)
obrigatoriedade de adição, na apuração da base de cálculo da CSLL, de tributos com exigibilidade
suspensa; (4) obrigatoriedade de adição, na apuração da CSLL, de valores referentes aos
patrocínios e projetos culturais e artísticos definidos na Lei Rouanet; (5) cobrança de multa isolada
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
41
pela não apuração de estimativas mensais de CSLL, cumulada com a multa de ofício, nos períodos
de 2010 e 2011”.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Cientificado do teor do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou também o seu
Recurso Especial (fls. 3063-3092) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões
de outra Turma com relação à matéria “regularidade da dedução das despesas de amortização
de ágio”, apresentando como paradigmas os acórdãos no 1302-003.434 e no 1201-001.507, os
quais, alega, “sufragam o entendimento de que a utilização de empresa veículo em aquisição de
participação societária com ágio e posterior incorporação desta não é causa suficiente para a
glosa da dedutibilidade das despesas de amortização de ágio fundado em rentabilidade futura”.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 3234-3236 deu seguimento ao Apelo do
Contribuinte, nos seguintes termos:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a possibilidade de deduzi-la [a
amortização do ágio], prevista no art. 386, III, do RIR/99 - art. 7o, III, da Lei
9.532/97 e art. 10 da Lei 9.718/98, não pode prevalecer quando, para sua
configuração, é utilizada uma empresa veículo (incorporada em curto espaço de
tempo), para, em nome dela, serem adquiridas ações com ágio, pago com
recursos obtidos em função do patrimônio da própria incorporadora, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-003.434, de 2019, e 1201-001.507, de
2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a utilização de empresa
veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação
e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude.
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização
da divergência de interpretação suscitada.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 03/03/2020 (fl. 3237) e a Fazenda
Nacional apresentou tempestivas Contrarrazões (fl. 3248), nas quais, em uma linha, requer que os
fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido sejam utilizados como contrarrazões, “como
se aqui estivessem transcritos, com o consequente desprovimento do apelo”,
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

1
CONHECIMENTO
Os recursos da Fazenda e da Contribuinte são tempestivos.
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
42
1.1 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial da PGFN aponta divergência sobre a qualificação da multa de
ofício e a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas cumulada com a multa de ofício.
O contribuinte opôs-se fortemente ao conhecimento, conforme os argumentos já
ao norte sintetizados.
Passo a analisá-los.
1.1.1 QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O contribuinte alega que o acórdão recorrido aplicou expressamente o
entendimento firmado nas Súmulas CARF no 14 e no 25, e que isto não é questionado pelos
paradigmas.
Eis o teor das referidas súmulas:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
As súmulas, conforme visto, tratam de omissão de receita ou de rendimentos e de
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, respectivamente, ao passo que no caso
dos autos a controvérsia diz respeito à glosa de despesas com amortização de ágio.
Neste sentido, não se faz minimamente razoável supor que o acórdão recorrido
possa ter efetivamente aplicado o entendimento contido nas referidas súmulas, de tal modo que o
recurso especial não pudesse ser conhecido por não ter expressamente defendido a não aplicação
das referidas súmulas ao caso concreto dos autos.
O que a relatora do acórdão faz, no voto vencido do acórdão recorrido, é buscar
extrair, do teor das súmulas em questão, que são voltadas a situações fáticas diversas, um
“sentido” geral e comum que suporte o seu entendimento de que, em qualquer situação, para que
se possa qualificar a multa, se faz necessário comprovar o dolo e identificar uma das ações ou
omissões dolosas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
É o que se extrai dos seguintes excertos daquele voto:
Por sua vez, para que se possa cogitar a qualificação da multa, é necessário
identificar qual das ações ou omissões dolosas previstas nos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64 foram praticadas, sendo assim indispensável, ainda, a comprovação do
dolo.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
43
Esse, inclusive, é o sentido que se extrai do teor da Súmula CARF no 14: "A simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo", assim como da Súmula Vinculante CARF no
25: "A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64".
Assim, para que se possa falar em dolo, para além da intenção (elemento
subjetivo), é necessário que o que se pretende seja ilícito (elemento objetivo), ou
seja, é preciso que tal intenção seja direcionada à prática de ato ou omissão
contrários ao direito (dolo normativo).
Nesse passo, não basta a intenção de reduzir a tributação. É necessário, sim, que
o contribuinte, ao buscar tal resultado, adote conduta que afronte norma que
proíba ou obrigue, ou seja, que contrarie uma norma imperativa, praticando
assim um ato típico.
Afasto, portanto, o argumento.
O contribuinte alega que não teria sido apontado, de forma objetiva, a legislação
que está sendo interpretada de forma divergente.
Entendo que tampouco proceda o argumento. No recurso especial foram
apresentados paradigmas os quais, de acordo com a recorrente, analisando casos análogos, em
que a controvérsia também se estabelece em torno da glosa das despesas com amortização de
ágio, ao amparo do art. 7o da Lei no 9.532/97, com uso de empresa veículo, e em que, ao contrário
do que se decidiu no recorrido, no sentido de que “um processo de reorganização societária com
‘etapas artificiais, apesar de formalmente legais’ não se qualifica como fraude, mas simulação, não
se sujeitando, portanto, à multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei n.o 9.430/96.
O fato de a recorrente haver indicado equivocadamente o “inciso I”, já revogado à
época dos fatos, tendo feito referência no recurso, portanto, ao “art. 44, §1o, I, da Lei n.o
9.430/96”, conforme trecho que se reproduz a seguir, não pode ser tomado, com todas as vênias,
como elemento que “prejudica sobremaneira o contraditório e a ampla defesa da parte
Recorrida”, conforme alegado pelo contribuinte:
Os acórdãos paradigmas acima evidenciados foram claros, em casos análogos ao
presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, §1o, I, da Lei n.o
9.430/96, uma vez constatado o evidente intuito de fraude, em hipótese,
igualmente, de artificialidade da operação mediante a utilização de empresa
veículo com nítido caráter de antecipar os efeitos fiscais do ágio para reduzir o
ônus tributário.
A simples menção a um inciso de parágrafo revogado, quando o correto seria a
menção apenas ao próprio e mesmo parágrafo, constitui mero erro material, quando se verifica
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
44
que a exposição e fundamentação feita no recurso se mostra suficientemente clara, e que tal
equívoco não interfere em absolutamente nada na compreensão das razões de recurso.
Não se verifica, portanto, nem prejuízo à parte adversa, e nem tampouco a inépcia
do recurso, sob esta ótica argumentativa, restando devidamente evidenciada na peça recursal
qual a legislação que estaria sendo interpretada de forma divergente.
Resta analisar a questão da similitude fática.
Os acórdãos no 9101-002.802 e no 1101-000.899 são utilizados, de forma
recorrente, como paradigmas de divergência com relação à aplicação da multa qualificada quando
se trata de amortização de ágio mediante o uso de “empresa-veículo”, sendo em alguns casos
aceitos, em outros não, a depender exatamente da configuração (ou não) da similitude fática
entre os casos lá analisados e o de cada caso concreto1.
Pois bem. Vejamos inicialmente o caso dos presentes autos.
Em apertada síntese, e conforme já referido no relatório ao norte, em um curto
espaço de tempo2, houve a aquisição, pelas Holdings Holandesa e Americana do Grupo Harman,
de uma sociedade denominada Messina Participações Ltda, com endereço em um escritório de
advocacia na cidade do Rio de janeiro, e sem atividade operacional declarada, por R$ 500,00, a
qual teve a sua razão social alterada para Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações
Ltda, e que vem a ser a empresa veículo “Harman Intermediária”, que recebeu, na sequência,
recursos oriundos do exterior, das Holdings Holandesa e Americana, no montante de R$
116.056.940,00, com os quais foi feita a aquisição da Eletrônica Selenium, com ágio.
Passo seguinte, houve a incorporação reversa, da controladora “Harman
Intermediária” pela controlada Eletrônica Selenium, dando-se início à amortização do ágio.
Passemos, então, aos paradigmas apresentados.
Analisando o inteiro teor do acórdão paradigma no 9101-002.802, verifica-se que
este manteve a qualificação da multa fundado na artificialidade da chamada “empresa veículo” em
contexto em que esta foi acusada de ter sido interposta para “carrear um ágio para ser deduzido
no Brasil”, isto é, ali a acusação foi de que o ágio teria sido “suportado pela empresa estrangeira”,
eis que esta transferiu os recursos para que a “veículo” brasileira adquirisse o investimento de
terceiros e gerasse o ágio no Brasil. Na acusação fiscal de caracterização de negócio fictício, a dita
“empresa veiculo”, meramente escritural, figurava como se fosse a verdadeira compradora.
Neste sentido, os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão:

1 Neste sentido, a admissibilidade do Acórdão no 9101-002.802 como paradigma foi analisada pela CSRF nos acórdãos
no 9101-006.251, 9101-006.364, e 9101-006.677, e a admissibilidade do Acórdão no 1101-000.899 como paradigma
foi analisada pela CSRF nos acórdãos no 9101-004.559, 9101-004.591, 9101-005.791, 9101-005.872, 9101-005.987,
9101-006.163, 9101-006.165, 9101-006.251, 9101-006.284, 9101-006.365, 9101-006.453, e 9101-006.677.
2 Cerca de 20 dias. A aquisição de Messina Participações Ltda por R$ 500,00, e alteração de sua razão social, foi no dia
11/05/2010, o aporte de capital de R$ 116 milhões foi no dia 27/05/2010, e a compra da Eletrônica Selenium foi
formalizada no dia 01/06/2010.
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
45
Pois bem, entendo que a qualificação da multa de ofício é devida no presente
processo pois, em que pesem todos os fatos terem sido registrados e
contabilizados, sob o aspecto tributário, não se tem dúvida de que todo o
planejamento visou alterar as características do fato gerador da obrigação
tributária, de modo a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art.
72 da Lei no 4.502, de 1964. Para tanto, conforme demonstrado nos autos, a
aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL INC (negócio real) foi dissimulada pela
interposição de uma empresa meramente escritural, como se fosse a verdadeira
compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que
desapareceu em poucos dias.
A artificialidade desse mecanismo é evidência suficiente, no meu entender, de
uma simulação, conforme apontado pela fiscalização, pois qual a razão de ser de
uma empresa como a CCL PAR, sem qualquer atividade econômica, sem
qualquer custo, sem qualquer dispêndio, a não ser carrear um ágio para ser
deduzido no Brasil?
Entendo que o argumento de que a CCL PAR não pode ser considerada como
empresa veículo, porque possuía um propósito negocial, que era a introdução da
CCL INC no mercado nacional, viabilizando a aquisição da PRODESMAQ S/A, não
justifica o planejamento adotado porque o investimento dessa empresa
estrangeira, no Brasil, poderia ter sido feito de forma direta, ou seja, pela
aquisição direta da PRODESMAQ S/A, assim como ocorreu com a aquisição da CCL
PAR. Ou seja, a PRODESMAQ S/A poderia, sim, ser essa centralizadora das
atividades no Brasil.
Assim, o único propósito da interposição da CCL PAR na aquisição da PRODESMAQ
INC foi possibilitar que o ágio, o qual foi suportado pela empresa estrangeira,
fosse transferido para a empresa adquirida.
Como evidenciado expressamente pela Fiscalização (item 182 do TVF), corrobora
o intuito doloso do contribuinte o fato do ágio ter sido fundamentado tão
somente na expectativa de rentabilidade futura, desprezando-se por completo a
parcela derivada do fundo de comércio da empresa e da avaliação do seu ativo a
valor de mercado, vez que esta não gera amortizações dedutíveis do IRPJ e da
CSLL.
[...]
Em face ao exposto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para
que seja restabelecida a qualificação da multa de ofício originalmente exigida.
Portanto, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
No Acórdão no 9101-006.364, houve grande controvérsia na CSRF quanto à
aceitação (ou não) do acórdão no 9101-002.802 como paradigma. Contudo, a leitura do inteiro
teor daquela decisão evidencia que a controvérsia se estabeleceu precisamente em razão das
características do acórdão lá recorrido, mas não acerca do paradigma em si. Neste sentido, o voto
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
46
vencido acolhia o acórdão no 9101-002.802 como paradigma válido, mas o voto vencedor o
rejeitou.
Entendo relevante apenas destacar o quanto contido nos votos vencido e vencedor
do referido Acórdão no 9101-006.364 acerca do acórdão paradigma no 9101-002.802, para
demonstrar que os fatos em debate no paradigma são precisamente aqueles que busquei
sintetizar poucas linhas acima:
Voto vencido (conselheira Edeli Pereira Bessa):
De outro lado, o paradigma no 9101-002.802 tratou, apenas, de operação com a
interposição de empresa veículo cujo capital é aumentado para aquisição e
posterior extinção por incorporação pela adquirida. Esclareça-se que a operação
lá descrita contempla, ainda, alterações específicas na estrutura de capital da
adquirida, mas destinadas ao pagamento feito aos antigos sócios pela aquisição, e
estas circunstâncias – embora também presentes no presente caso - não são
referidas no voto condutor do paradigma – nem do recorrido - quanto à
determinação da penalidade aplicável, expresso nos seguintes termos: [...]
Voto vencedor (conselheira Livia De Carli Germano):
Analisando o inteiro teor do acórdão 9101-002.802, verifica-se que este manteve
a qualificação da multa fundado na artificialidade da chamada “empresa veículo”
em contexto em que esta foi acusada de ter sido interposta para “carrear um ágio
para ser deduzido no Brasil”, isto é, ali a acusação foi de que o ágio teria sido
“suportado pela empresa estrangeira”, eis que esta transferiu os recursos para
que a “veículo” brasileira adquirisse o investimento de terceiros e gerasse o ágio
no Brasil.
O caso dos autos, por outro lado, não trata de acusação de ágio originalmente
gerado no exterior que vem a ser trazido para Brasil por meio de “empresa
veículo”. [...]
Entendo haver suficiente similitude entre as operações ocorridas em cada caso, não
se justificando o óbice oposto pelo contribuinte em contrarrazões.
Com relação ao acórdão paradigma no 1101-000.899, peço vênia para transcrever
excertos da análise que fiz deste paradigma no Acórdão no 9101-006.2843 (13/09/2022), do qual
fui relator, tendo sido, na época, acompanhado por unanimidade de votos:
Do segundo acórdão paradigma (no 1101-000.899), para fins de conhecimento do
Recurso Especial, ressalta conhecer os seguintes fatos e fundamentos:
MULTA QUALIFICADA. Sujeita-se a multa qualificada a exigência tributária
decorrente da prática de negócio jurídico fictício, que se presta, apenas, a

3 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
47
construir um cenário semelhante à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos.
[...]
Voto vencedor
[...]
E, ao longo de todo seu arrazoado, a autoridade lançadora destacou que a
AVERDIN criou nas empresas veículo APENINA e MKV o patrimônio
necessário para que estas adquirissem a LISTEL e nelas restasse registrado o
ágio pago nesta operação. Nas palavras da Fiscalização, em 01/06/1999 a
AVERDIN detinha, direta ou indiretamente, controle de 100% do capital da
LISTEL.
Assim, com os recursos aportados por AVERDIN, as empresas veículo
APENINA e MKV realizam a operação que gera o ágio aqui amortizado, após
a extinção, apenas, de APENINA e MKV, incorporadas pela autuada. A
investidora original, AVERDIN, que efetivamente adquiriu a LISTEL, subsistiu
ativa e, inclusive, mantendo em seu patrimônio o investimento feito na
LISTEL, por seu valor majorado pelo ágio pago.
Esta a razão, portanto, para a Fiscalização concluir que a operação entre
LISTEL, APENINA e MKV ocorreu em circuito fechado. O adquirente, terceiro
estranho à investida, nesta operação, é a AVERDIN, representante no Brasil
do Grupo BellSouth, como demonstrado no organograma societário de fl.
1256, citado pelo I. Relator.
[...]
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a
investida adquirida. O procedimento aqui realizado não extingue, na real
adquirente, a parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo
que ao final dos procedimentos realizados, com a incorporação da empresa
veículo pela investida, a propriedade da participação societária adquirida
com ágio subsiste no patrimônio da investidora original, diversamente do
que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no
patrimônio da investida, LISTEL, somente poderia surtir efeitos na apuração
do seu lucro real caso se verificasse a extinção da investidora original
(AVERDIN), mediante incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida,
por meio da qual o ágio subsistisse evidenciado apenas no patrimônio
resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
[...]
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento,
inadmissível a amortização fiscal do ágio. Significa dizer que a amortização
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
48
contábil do ágio transferido para o patrimônio da LISTEL deve ser
adicionada ao lucro real, e seu reflexo no patrimônio da investidora
AVERDIN, mediante equivalência patrimonial, deve ser controlado na parte
B do LALUR para integrar o valor contábil do investimento na apuração de
ganho ou perda de capital em caso de alienação ou liquidação do
investimento.
[...]
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para
gerar uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao
laudo não mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a
APENINA e a MKV foram criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital
aplicado na aquisição da LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido
pela AVERDIN para o controle direto desta após as incorporações que
deram ensejo à amortização do ágio aqui em debate. Nas palavras da
Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA pela LISTEL não
alterou a composição do capital social da incorporadora, já que as
participações daquelas duas no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo,
apenas, construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que
autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de investimentos,
circunstância que, infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da
Lei n° 8.137/90; bem como o art. 72 da Lei n° 4.502/64. Assim, a multa
qualificada deve subsistir.
De acordo com o transcrito, restou decidido pelo Colegiado que a criação das
empresas APENINA e MKV teve como objeto único receber o capital utilizado na
aquisição da LISTEL, que migrou para o controle direto da AVERDIN após as
incorporações daquelas duas primeiras citadas que deram ensejo ao ágio cuja
amortização foi objeto do julgamento. Concluiu o julgado que se o investimento
não foi extinto, inadmissível a amortização do ágio. Concluiu ainda que a criação
da APENINA e da MKV teve por objetivo constituir cenário que se assemelhasse à
hipótese legal que autoriza a amortização do ágio pago na aquisição de
investimentos, fato que infringe dispositivos das Leis no 8.137/1990 e no
4.502/1964.
Penso que também não há similitude entre os julgados cotejados. No paradigma,
restou comprovado que a investidora (Averdin), por meio de empresas veículo,
adquiriu controle da Listel, que por sua vez incorporou as empresas veículos a
passou a deduzir o ágio decorrente da sua aquisição por estas. O investimento
da Averdin restou incólume, inclusive com o ágio também contabilizado. Não
consta dos autos qualquer atividade empresarial praticada pelas empresas
veículos, ao passo que restou demonstrado que houve aplicação de capital da
Averdin na Listel, via Apenina e MKV (veículos). Ao fim, considerou o Colegiado
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
49
que os atos praticados foram simulados, infringindo o disposto no art. 72 da Lei
no 4.502/1964. (destaques ora acrescidos)
Já no recorrido, conforme assentado na análise do primeiro paradigma, restou
devidamente comprovado que a empresa JJ Administração, criada no âmbito da
reorganização societária, praticou atos típicos de empresa holding. Ademais,
considerou o Colegiado que os atos praticados não infringem o previsto nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/1964. Registre-se que a dedução do ágio não foi admitida
pelo Colegiado porque, mesmo que acolhida a existência de um real investidor,
não teria sido esse quem gerou o ágio que compôs o acervo vertido na operação
subsequente que fundamentou a impugnada amortização. Também não teria
havido aporte de recursos a fim de propiciar posterior aquisição de participações
societárias. Segundo o acórdão “...O ágio gerado no País foi resultado de uma
integralização das participações societárias já detidas pelo real investidor no
exterior. Houve uma mera troca das suas participações (a das sociedades
operacionais pela da JJ Administração)”. (destaques do original)
Assim, muito embora, naquele caso, a conclusão tenha sido pela não aceitação do
acórdão no 1101-000.899 como paradigma, tal conclusão decorre exatamente das circunstâncias
do acórdão lá recorrido, em que, conforme visto, “não teria havido aporte de recursos a fim de
propiciar posterior aquisição de participações societárias”.
No presente caso recorrido, por sua vez, a situação se me afigura muito semelhante
à do acórdão no 1101-000.899, pois, tanto lá quanto cá houve a montagem de operações em
sequência, em curto espaço de tempo, e aporte de recursos das reais investidoras nas empresas
veículos, para propiciar a aquisição de participações societárias, não tendo as empresas
caracterizadas como veículos desempenhado qualquer atividade efetiva, entre a sua
criação/recebimento dos recursos/aquisição da participação societária e posterior incorporação
reversa.
Em linha com o quanto aqui exposto, cito ainda o Acórdão no 9101-006.3654, de
relatoria da conselheira Livia De Carli Germano, cujo voto pelo conhecimento do recurso especial
fazendário em face do acórdão paradigma no 1101-000.899, naquele caso, foi acompanhado por
unanimidade de votos do colegiado:
Em se tratando de qualificação da multa de ofício, porque a questão envolve a
análise do dolo do sujeito passivo, somente com um maior grau de semelhança
entre os fatos tomados como relevantes por cada uma das turmas julgadoras é
que se pode afirmar, ou não, a existência de uma genuína divergência
jurisprudencial, isto é, uma efetiva contraposição entre as teses jurídicas julgadas
pelos acórdãos comparados.

4 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
50
Neste sentido, esclareço que, para mim, não se pode identificar o racional do voto
condutor do acordão 1101-000.899 tão somente com o fato de se ter criado uma
estrutura meramente formal para viabilizar a amortização fiscal do ágio, devendo-
se considerar, também, a específica estrutura fática ali analisada.
Feita tal ressalva, observo que o paradigma 1101-000.899 tratou de operação que
se entendeu ter sido implementada de forma fictícia, em que se pretendeu o
registro do ágio pelas chamadas “empresas-veículo” quando estas pretensamente
receberam recursos de sua controladora e os utilizaram para adquirir o
investimento de terceiros, tendo havido a subsequente incorporação destas, o
que permitiu o início da amortização do ágio.
Tais aspectos fáticos encontram similitude com o caso dos autos, tendo sido
inclusive ressaltadas pelo voto vencido do acórdão recorrido (mas condutor da
decisão na parte em que negou a possibilidade de amortização do ágio) quando
este conclui, quanto à operação de aquisição da participação societária pela ABCD
0011, que “No caso sob análise tem-se que o real investidor que adquiriu as ações
da TERRA não fora a empresa ABCD, mas sim a empresa TIB”. Como já se
observou, foi esse o contexto que o voto vencedor levou em consideração para
excluir a qualificação da multa para todo o auto de infração, afastando a alegação
de simulação ou fraude em razão da gama de interpretações divergentes acerca
dos limites para a dedução do ágio nas aquisições de investimentos.
[...]
Assim, sem razão o sujeito passivo quando contesta a admissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional em face do paradigma 1101-000.899. De se
observar que, ao contrário do que sustenta o sujeito passivo em suas
contrarrazões (quando observa que “A fiscalização não comprova, nem sequer
menciona, a existência de um ato jurídico oculto que corresponderia à real
intenção da Recorrida e da ABCD, porque efetivamente não há.”), no caso dos
autos a acusação analisada é especificamente se a multa qualificada deve ser
aplicada quando se interpõe, de forma supostamente artificial/fictícia, empresa-
veículo na aquisição da investida TERRA, quando a real adquirente, no entender
da autoridade autuante, seria a controladora TIB. Contornos fáticos
essencialmente semelhantes aos que, analisados pelo acórdão 1101-000.899,
ensejaram a manutenção da multa qualificada.
Ante o exposto, compreendo que a aplicação, ao caso dos autos, do racional do
acórdão 1101-000.899 seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que
chegou o acórdão recorrido quanto à qualificação da multa de ofício.
É com base em tais premissas que oriento meu voto para conhecer do recurso
especial a Fazenda Nacional em face do paradigma 1101-000.899.
Por fim, uma ressalva importante quanto à matéria admitida.
[...]
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
51
A questão a ser analisada é, especificamente, aquela para a qual a divergência
jurisprudencial foi demonstrada em face do paradigma 1101-000.899, qual seja:
se a multa qualificada é aplicável quando mantida a glosa de despesas de
amortização de ágio gerado em operação em que se acusa ter havido a
interposição artificial de “empresa veículo” na aquisição, de terceiros, de
investimento com ágio.
Nesses termos, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, isto é,
especificamente quanto à matéria “qualificação da multa de ofício”.
Por fim, registro que o simples fato de, no caso recorrido, os recursos terem sido
aportados na empresa veículo (“Harman Intermediária”) por empresas estrangeiras (Holdings
Holandesa e Americana do Grupo Harman), ao passo que, no paradigma, os recursos foram
aportados nas empresas veículos (Apenina e MKV) por empresa brasileira (Averdin), não constitui,
a meu juízo, razão suficiente para concluir pela inexistência de similitude entre os casos.
De todo modo, para perfeito esclarecimento de meus pares, reproduzo a seguir,
esquema da estrutura analisada naquele paradigma:

Pelo exposto, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial
quanto a esta matéria.
1.1.2 QUANTO À MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOL HIMENTO DE ESTIMATIVAS CUMULADA COM A
MULTA DE OFÍCIO
O contribuinte alega que não haveria similitude fática entre o caso recorrido e os
casos paradigmáticos, na medida em que, nestes últimos, as matérias em litígio seriam
completamente diversas.
Refere que, no acórdão paradigma no 9101-002.745, a infração principal seria de
omissão de receitas pela não comprovação da origem de depósitos bancários ou sua não
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
52
contabilização e oferecimento à tributação, e, no acórdão paradigma no 9101-003.002, seriam:
“(1) dedutibilidade dos valores relativos a multas por infrações fiscais; (2) obrigatoriedade da
adição de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da CSLL; (3) obrigatoriedade de
adição, na apuração da base de cálculo da CSLL, de tributos com exigibilidade suspensa; (4)
obrigatoriedade de adição, na apuração da CSLL, de valores referentes aos patrocínios e projetos
culturais e artísticos definidos na Lei Rouanet; (5) cobrança de multa isolada pela não apuração de
estimativas mensais de CSLL, cumulada com a multa de ofício, nos períodos de 2010 e 2011”.
Não assiste razão ao contribuinte, em seus argumentos.
A questão controversa em litígio, tanto no caso recorrido quanto nos paradigmas, é
a possibilidade (ou não) de cobrança da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
cumulada com a multa de ofício lançada sobre o valor do imposto apurado de ofício ao final do
respectivo ano-calendário, sobre um mesmo fato que caracterize infração à lei tributária, pouco
importando que fato seja este.
Os específicos fatos em debate se fazem importantes apenas quando a legislação
acerca da qual se alega a divergência seja aquela incidente especificamente sobre aqueles fatos.
Contudo, na divergência relativa à multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas cumulada com a multa de ofício, a legislação acerca da qual se alega a divergência é
sempre a mesma, qual seja, o art. 44 da Lei no 9.430/96, independentemente das infrações que
tenham sido objeto de lançamento.
O contribuinte também alega que haveria, no acórdão recorrido, fundamento
suficiente e não atacado pelos paradigmas abordados, qual seja, o de que o não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa prévia do ato de reduzir o imposto no final do ano e que,
deste modo, a primeira conduta é meio de execução da segunda, pelo que esta resta absorvida por
aquela.
Uma vez mais, não assiste razão ao contribuinte, em seu argumento.
Quando o acórdão paradigma no 9101-003.002 assenta que “os bens jurídicos
tutelados” por cada penalidade são distintos, isto é, que a “conduta reprimida”, em cada caso, é
distinta, ou o acórdão paradigma no 9101-002.745 assenta que as multas possuem “suportes
fáticos distintos e autônomos, com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes”, ou seja, que são
“materialidades independentes”, eles estão, ao menos implicitamente, refutando diretamente a
ideia de que uma conduta possa ser entendida como “meio de execução” da outra.
Assim, resta claro que o racional adotado pelos acórdãos paradigmáticos, se
aplicado ao caso dos presentes autos, seria capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou
o acórdão recorrido quanto a este tema.
Pelo exposto, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial
quanto a esta matéria.
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
53
1.2 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido com relação à matéria
“regularidade da dedução das despesas de amortização de ágio”, tendo sido apresentados como
paradigmas os acórdãos no 1302-003.434 e no 1201-001.507.
A Fazenda Nacional, conforme dito, não se opôs ao conhecimento.
Entretanto, reputo que, para bem cumprir o previsto no art. 67 do Anexo II do
RICARF, há que se debruçar sobre o tema apresentado e a suposta divergência jurisprudencial que
o qualificariam para o conhecimento por este Colegiado.
Uma vez mais, conforme apertada síntese fática aqui feita ao norte, no caso
recorrido tem-se que, em um curto espaço de tempo, houve a aquisição, pelas Holdings Holandesa
e Americana do Grupo Harman, de uma sociedade denominada Messina Participações Ltda, com
endereço em um escritório de advocacia na cidade do Rio de janeiro, e sem atividade operacional
declarada, por R$ 500,00, a qual teve a sua razão social alterada para Harman do Brasil Indústria
Eletrônica e Participações Ltda, e que vem a ser a empresa veículo “Harman Intermediária”, que
recebeu, na sequência, recursos oriundos do exterior, das Holdings Holandesa e Americana, no
montante de R$ 116.056.940,00, com os quais foi feita a aquisição da Eletrônica Selenium, com
ágio. Passo seguinte, houve a incorporação reversa, da controladora “Harman Intermediária” pela
controlada Eletrônica Selenium, dando-se início à amortização do ágio.
Os seguintes excertos do voto vencedor do acórdão recorrido, ademais, assim
situam a questão controversa nos autos, a partir do que identifica como sendo o cerne da
acusação fiscal:
Em nenhum momento do RELATÓRIO FISCAL se faz alguma alusão à “ágio
interno” ou algo do gênero. O que encontramos no citado relatório, e afirmado de
maneira enfática no mesmo é que a operação societária teria envolvido uma
empresa veículo, que esta é que teria gerado toda a celeuma e provocado, além
de outras questões, o imbróglio posto nos autos.
Do RELATÓRIO FISCAL, percebe-se facilmente que estamos diante de caso
relativo à aquisição de participação societária (com ágio), seguido de
incorporação entre as empresas envolvidas, tendo-se constatado neste cenário,
segundo a autoridade fiscal, a figura da já conhecida e assim chamada por grande
parte da doutrina de empresa veículo.
[...]
Conforme consta no Relatório Fiscal, o Grupo Harman, capitaneado pelas
estrangeiras, a holding americana Harman Professional Inc. e a holding holandesa,
a Wild Mountain Holding BV, adquiriram uma empresa (Messina Participações
Ltda.) existente no Brasil, que, posteriormente passou a se denominar Harman do
Brasil Indústria e Participações Ltda. (Harman Intermediária) e que esta teria
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
54
servido apenas de “intermediária para receber o aporte de recursos vindo do
exterior para aquisição das ações da Selenium com ágio...”
A empresa Eletrônica Selenium S.A (atual Harman do Brasil Indústria Eletrônica e
Participações Ltda., ora Recorrente) era a empresa objeto de aquisição pelo
Grupo Harman, que, no caso, foi adquirida pela Harman Intermediária, a qual
recebeu um aporte de capital das holdings estrangeiras no total de R$
116.056.940,00, por meio de recursos vindo, portanto, do exterior, possibilitando,
assim, o pagamento aos acionistas vendedores pessoas físicas.
Com esta aquisição, com pagamento de ágio, a Harman Intermediária, tendo
como sócias duas holdings estrangeiras do Grupo Harman, passou a ter o controle
direto da Eletrônica Selenium S.A,
Oportuno trazer excerto do Relatório Fiscal:
[...]
Em 30 de novembro de 2010, a Harman Intermediária foi incorporada pela
investida (sua controlada), a Eletrônica Selenium (Recorrente), naquilo que se
denomina de incorporação reversa, ocasião em que a incorporadora tem sua
denominação social alterada para Harman do Brasil Indústria e Participações
Ltda.(Recorrente).
Novamente, excertos do Relatório Fiscal:
[...]
A autoridade autuante destacou uma série de fatos/situações que a levou a
concluir pela constatação de que a empresa Harman Intermediária serviu apenas
para possibilitar a amortização do ágio nos termos do art.386 do RIR/99, ou seja,
que se estaria diante de uma empresa veículo, assim denominada pela
jurisprudência/doutrina
como
aquelas empresas
que são
constituídas
exclusivamente para permitir a utilização do benefício fiscal contido naquele
artigo. Tais empresas nestas condições só serviriam para conduzir o investimento
adquirido com ágio, por meio de uma incorporação (no caso), o que, segundo os
mentores desta operação societária, daria o devido respaldo legal para a
questionada amortização do ágio.
A autoridade autuante concluiu que a empresa Harman Intermediária foi apenas
uma empresa veículo e que, na realidade, o real adquirente da RECORRENTE
(fiscalizada) foi o Grupo internacional Harman.
Portanto, aí está o fundamento central da glosa operada pela Autoridade Fiscal:
o aproveitamento legítimo da despesa de amortização pressupõe a conjunção
patrimonial entre a investidora que pagou o ágio, e a investida que irá gerar os
lucros que justificaram o pagamento do ágio; mas, no presente caso, como a
incorporação que foi formalizada pelos agentes envolveu pessoa jurídica que não
a verdadeira adquirente, esse evento patrimonial não deve possuir eficácia
perante a Fazenda Pública.
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
55
Debateu-se, portanto, nos autos, apenas a legalidade (ou não) da interposição da
empresa veículo “Harman Intermediária” nos atos praticados. O voto vencido do acórdão
consignou ainda que “o próprio TVF afirma: ‘... não questionamos, no presente termo, o propósito
negocial das operações.’”, e, embora o voto vencedor do acórdão recorrido afirme o contrário, ao
fim ao cabo a tese contraposta à vencedora era simplesmente a legalidade da utilização de holding
para aquisição de investimento (com ágio) com sua posterior incorporação pela empresa investida
e consequente início da amortização do ágio.
Foram apresentados pelo contribuinte, como paradigmas, os acórdãos no 1302-
003.434 e 1201-001.507.
Analisando-se o acórdão paradigma no 1302-003.434, colhe-se do seu relatório,
primeiramente, a seguinte síntese do cenário fático lá analisado:
O cerne fático da glosa intentada neste processo está na aquisição da Expresso
Mercúrio por uma holding utilizada exclusivamente para a concretização da
operação em análise e não diretamente pela empresa TNT Spain ou por outra
empresa nacional havida pelo grupo TNT no Brasil, denominada TNT Express Brasil
Holding. Objetivamente, a Fiscalização não teria identificado substância
econômica na interposição, no negócio, da TNT Two (além de sustentar, como
consentâneo, a inocorrência da necessária confusão patrimonial entre a real
adquirente e a investida).
E, complementando, o seguinte excerto do voto condutor daquele julgado:
Tal como exposto no relatório supra, ainda que o TVF traga notícias de uma série
de operações societárias que antecederam aquela que culminou, realmente, com
o ágio cujas despesas com amortização foram objeto da glosa fiscal, o cerne, e
fundamento, da imposição tributária sub examine está calcado, exclusivamente,
no uso de uma empresa veículo para operacionalizar a aquisição da Expresso
Mercúrio pelo grupo TNT.
Todas as críticas feitas pela D. Auditoria Fiscal, vejam bem, repousam sobre o
curto espaço de tempo entre a aquisição da TNT Two pela TNT Spain, o aumento
de seu capital, a integralização deste (em espécie), a aquisição da Expresso
Mercurio pela dita empresa de passagem e finalmente a incorporação desta pela
própria sociedade investida. Em outras palavras, o problema é, tão só, o uso da
dita empresa veículo. Para que não restem dúvidas, peço especial atenção para o
seguinte trecho do TVF já transcrito anteriormente mas que, venia concessa,
tomo a liberdade de reproduzir:
Naquele caso, portanto, a empresa TNT Two, caracterizada como a empresa
veículo, foi utilizada em um contexto em que esta recebeu, por meio de aumento de capital
efetuado pela sua controladora no exterior, os recursos financeiros utilizados na aquisição da
Mercúrio, com ágio. Ou seja, contexto substancialmente semelhante ao descrito com relação ao
ágio discutido nos presentes autos.
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
56
A CSRF tem reiteradamente manifestado o entendimento de que, no referido
paradigma, a discussão “se restringiu a legitimidade ou não de uma holding (empresa-veículo)
adquirir o investimento com ágio e, ato seguinte, ser incorporada pela empresa investida, de forma
a reunir as condições para a dedução fiscal do ágio que foi por ela pago”, o que, conforme visto,
foi também o que ocorreu no caso presente.
Este foi o entendimento manifestado pela CSRF, por exemplo, no acórdão no 9101-
006.5165, em que este paradigma foi analisado, tendo o relator (conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca) e a redatora do voto vencedor (conselheira Edeli Pereira Bessa) divergido quanto à
aceitação do paradigma em questão apenas em face das circunstâncias específicas do caso lá
recorrido, mas não acerca do paradigma em si. Neste sentido, o voto vencido acolhia o acórdão no
1302-003.434 como paradigma válido, mas o voto vencedor o rejeitou.
Destaco a seguir o quanto contido nos votos vencido e vencedor do referido
Acórdão no 9101-006.516 acerca do acórdão paradigma no 1302-003.434, para demonstrar que os
fatos em debate no paradigma são precisamente aqueles que busquei sintetizar linhas acima:
Voto vencido (conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca):
No primeiro paradigma admitido, de no 1302-003.434 (em que fui Relator), a
operação lá analisada era em tudo similar àquelas operações que, para muitos,
justificaram a própria criação das regras encartadas nos arts. 7o e 8o da Lei
9.532/95, num intento claro de incentivar a aquisição das empesas
desestatizadas. Neste caso, vejam bem, uma empresa estrangeira objetivava
adquirir investimento estabelecido no Brasil; para tanto, todavia, ao invés de
adquirir diretamente o predito investimento, a Companhia estrangeira constitui
uma empresa veículo e, por meio dela, promove a compra da aludida participação
societária. Ao fim, a própria sociedade investida, em procedimento de
incorporação reversa, absorve a sua investidora (empresa de passagem),
passando, então, a aproveitar o ágio.
Vejam que no caso acima, há uma distinção que pode ser relevante para meus
pares mas que, para este Relator, é absolutamente desimportante.
É que lá, a acusação era de que não haveria a confusão patrimonial entre o real
adquirente ao passo que, na hipótese dos autos, sustentou-se não ter ocorrido a
absorção pelo investidor, da empresa efetivamente adquirida. I.e., aqui, o que se
disse é que a incorporação se deu entre a adquirente e a empresa holding,
constituída para viabilizar a aquisição da QUINSA, sendo esta última, a real
investida. Ali se critica a figura do real investidor; aqui, discute-se o investimento
realmente adquirido.
Voto vencedor (conselheira Edeli Pereira Bessa):

5 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
57
Com respeito ao paradigma no 1302-003.434, importa observar que este
Colegiado negou conhecimento ao recurso especial contra ele interposto pela
PGFN, sob os fundamentos assim expostos pelo Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli, condutor do Acórdão no 9101-005.790:
Nesse caso específico, cumpre observar que a discussão se restringiu a
legitimidade ou não de uma holding (empresa-veículo) adquirir o
investimento com ágio e, ato seguinte, ser incorporada pela empresa
investida, de forma a reunir as condições para a dedução fiscal do ágio que
foi por ela pago.
Aos olhos do voto vencedor do acórdão ora recorrido:
O fundamento único, diga-se, utilizado pela D. Auditoria para
inquinar de ilegalidade as operações acima, e, consentaneamente,
para glosar as despesas deduzidas pela recorrente a título de
amortização de ágio, foi o uso de uma "empresa de passagem", de
vida curta, para efetuar-se a aquisição do investimento mencionado
alhures; ao ver da fiscalização, e da DRJ, a criação da aludida empresa
veículo não teria, em si, um fundamento econômico suficiente para
justificar os negócios pactuados, tal qual como concebidos,
identificando-se, assim, um intuito exclusivamente fiscal.
Venia concessa, na minha opinião e com o devido respeito aos que
dela divergem, a criação de uma empresa de passagem para a
aquisição, por empresas estrangeiras, de investimento lotado em
território nacional está adstrita à liberdade de reorganização
empresarial, embasada, inclusive, na garantia constitucional posta no
art. 170 da CF88. Dizer-se, neste particular, que determinadas
companhias estrangeiras estão obrigadas à efetuar a compra de
ativos instalados no Brasil de forma direta e sem interposição de
qualquer outra entidade, revela, insisto, na minha visão, pretensão
de pautar a estrutura societária e institucional de entes privados.
E da declaração de voto do I. Presidente da Turma a quo, Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado extrai-se que:
Com relação ao fundamento principal da autuação, concernente à
utilização de empresa veículo como forma de viabilizar a posterior
amortização do ágio pago, entendo que estando devidamente
comprovado nos autos que houve o efetivo pagamento (sacrifício
patrimonial) para a aquisição do investimento por parte da empresa
adquirente e tendo a própria lei reguladora permitido a incorporação
reversa para fins de amortização da despesa, a forma utilizada pela
recorrente para a realização do negócio encontra-se dentro dos
limites da liberdade de organização de seus negócios, não lhe sendo
vedado utilizar aquela que lhe propicie, dentro do ordenamento
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
58
legal, o menor custo tributário (maior vantagem tributária, em
verdade).
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que defendem que
os contribuintes podem fazer tudo que a lei não veda.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os
princípios da boa-fé e a função social da empresa. Assim, não se
admitem negócios puramente formais, sem qualquer substância, que
visam unicamente a obtenção de benefícios fiscais, como os
observados na criação de ágio em operações internas ao grupo
econômico.
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão
legal que autoriza a amortização do ágio. Existe um valor
efetivamente pago que supera o valor patrimonial, amparado na
expectativa de rentabilidade futura. Por outro lado, a adquirente foi
absorvida por incorporação pela adquirida, verificando-se a confusão
patrimonial exigida por lei para viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do
adotado pelo i. relator, o meu entendimento é o de que a utilização
da empresa chamada "veículo" para a aquisição do investimento
encontra respaldo no ordenamento societário e fiscal e,
efetivamente, encontra-se dentro da esfera de liberdade que a
empresa tem para conduzir os seus negócios, inclusive de modo a lhe
propiciar o menor custo ou a maior vantagem tributária.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é
se o contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou
para a sua concretização.
(...)
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que este
tenha ocorrido e sido demonstrado legitimamente) decorre da
absorção do patrimônio de um pessoa jurídica pela outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio apurado na forma do § 2o.
Inc II do art. 385 do RIR/1999, inclusive quando a empresa
incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
participação.
Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
(...)
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão
patrimonial decorre da absorção do patrimônio de uma pessoa
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
59
jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez atendido, permite
a utilização do benefício de amortização antecipada do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha a participação
era, indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela
aquisição da participação societária no Brasil, ainda que os recursos
tenham vindo, confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Portanto, os reais detentores do investimento no Brasil eram a
empresa do grupo TNT situada no exterior, mas ao contrário do
entendimento fiscal a lei não estabelece a confusão patrimonial
entre investidora (de fato) e investida, mas, sim e expressamente,
entre a "pessoa jurídica" que detém a participação societária na
outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio com esta última, ou vice-
versa, por meio de processos de incorporação, fusão ou cisão.
Como se nota, a circunstância fática da TNT-Two (a holding ou empresa
veículo) ter efetuado o pagamento do preço do negócio, ou seja, ter sido a
adquirente de direito, foi determinante para a decisão do Colegiado em
sentido contrário à glosa da dedução do ágio.
Os paradigmas (Acórdãos n°s 9101-002.188 e 9101-002.186), por sua vez,
analisaram os requisitos de dedutibilidade do ágio à luz de situação fática
diversa, qual seja, em aquisição de investimento com ágios que foram
transferidos para empresas veículos.
[...] (destaques do original)
Como bem observado no precedente, o debate no paradigma no 1302-003.434 se
restringiu a legitimidade ou não de uma holding (empresa-veículo) adquirir o
investimento com ágio e, ato seguinte, ser incorporada pela empresa investida, de
forma a reunir as condições para a dedução fiscal do ágio que foi por ela pago. No
presente caso, o questionamento validado no acórdão recorrido diz respeito à
possibilidade de dedução fiscal de ágio pago pela aquisição de empresa investida
que não é incorporada, nem incorpora a adquirente, vez que a integração se dá
entre a adquirente e a holding (empresa veículo) interposta entre a adquirente e a
adquirida.
Em outras palavras: o paradigma estabelece que uma holding que recebe recursos
para pagamento de participação societária adquirida é a adquirente da investida,
enquanto no recorrido questiona-se se uma holding que recebe transitoriamente
em seu patrimônio a participação societária negociada é a investida adquirida. Por
certo em ambos os debates serão considerados as funções de uma holding, o
direito de auto-organização e a possibilidade de o Fisco questionar arranjos
societários sem imputação de simulação. O mesmo, inclusive, se poderia arguir no
precedente antes referido, no qual a holding não figura como adquirente, nem
como adquirida, mas sim é interposta entre ambas depois da aquisição do
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
60
investimento, para receber em transferência o investimento adquirido e ser, na
sequência, extinta.
Contudo, tendo em conta as distintas finalidades das holdings analisadas nos
acórdãos aqui comparados, assim como no precedente, impõe-se reconhecer que
o acórdão recorrido e o paradigma no 1302-003.434 se debruçaram sobre
situações fáticas que se desassemelham em ponto determinante para a
interpretação da legislação tributária, o que impede cogitar se o Colegiado que
proferiu o paradigma também validaria a dedução fiscal das amortizações de ágio
nas presentes circunstâncias, razão pela qual o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
Acrescente-se ainda o entendimento manifestado pela CSRF no acórdão no 9101-
006.2876, em que este paradigma foi também analisado, tendo a relatora (conselheira Livia De
Carli Germano) assim a ele se referido, em voto acompanhado, na ocasião, pela unanimidade dos
conselheiros presentes:
No caso do paradigma 1302-003.434 (Caso TNT), a questão colocada para análise
é bem semelhante à do caso em tela, com a diferença de que, ali, os recursos
vieram de empresa do grupo no exterior.
Naquele caso, eis que o voto condutor observa que “o cerne, e fundamento, da
imposição tributária sub examine está calcado, exclusivamente, no uso de uma
empresa veículo para operacionalizar a aquisição da Expresso Mercúrio pelo grupo
TNT.” E continua (grifamos):
Todas as críticas feitas pela D. Auditoria Fiscal, vejam bem, repousam sobre o
curto espaço de tempo entre a aquisição da TNT Two pela TNT Spain, o aumento
de seu capital, a integralização deste (em espécie), a aquisição da Expresso
Mercurio pela dita empresa de passagem e finalmente a incorporação desta pela
própria sociedade investida. Em outras palavras, o problema é, tão só, o uso da
dita empresa veículo.
Diante de tal autuação, o voto condutor do acórdão 1302-003.434 discorre acerca
do uso de “empresas-veículo” na aquisição de investimentos, e conclui (grifamos):
Insisto e repriso que, se estivéssemos diante de uma sucessão de operações
criadas de sorte a tentar ocultar fatos ou dissimular atos (na acepção
estritamente objetiva e técnica do art. 167 do Código Civil), sem o emprego
de recursos em espécie e sem se observar efeitos concretos tanto sob o
plano econômico-societário, como no plano fiscal, o uso da empresa veículo
poderia ser considerado como prova adicional da ausência de substância
econômica dos negócios (ou ausência do alardeado "intento negocial"); não
é, contudo, o que se observa no caso em exame.

6 Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
61
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na
aquisição da recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior,
tais valores foram enviados ao Brasil pelos canais legais e obrigatórios e,
uma vez empregados, geraram, vale a insistência, ganho de capital
oferecido à tributação. Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive
para afastar eventual alegação de simulação (ou, de outra sorte, ter-sei-a
que admitir, também, o direito da empresa adquirida pleitear a restituição
do IR/recolhido sob o aludido ganho de capital dado que o imposto não
pode incidir sobre fato ilícito, conforme definição do art. 3o do CTN).
O voto condutor justifica a legitimidade da utilização da empresa veículo na
liberdade de organização, argumento que seria também válido para o caso de
empresas localizadas no país -- neste sentido, observa que “a criação de uma
empresa de passagem para a aquisição, por empresas estrangeiras, de
investimento lotado em território nacional está adstrita à liberdade de
reorganização empresarial, embasada, inclusive, na garantia constitucional posta
no art. 170 da CF88.”. Assim, pode-se afirmar que, apesar do aspecto fático
diferente relativo à origem dos recursos, a aplicação do racional desse paradigma
ao caso dos autos seria capaz de levar a uma alteração da decisão a que chegou o
voto condutor do acórdão recorrido.
Observo que o racional do paradigma 1302-003.434 foi analisado quando da
interposição, pela Fazenda Nacional de recurso especial contra tal decisão (o qual
acabou não tendo sido conhecido em razão da ausência de demonstração de
divergência jurisprudencial). Naquela ocasião, o i. Conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli observou (trecho do voto no acórdão 9101-005.7907, de 08 de
outubro de 2021):
Nesse caso específico, cumpre observar que a discussão se restringiu a
legitimidade ou não de uma holding (empresa-veículo) adquirir o
investimento com ágio e, ato seguinte, ser incorporada pela empresa
investida, de forma a reunir as condições para a dedução fiscal do ágio que
foi por ela pago. (...)
Como se nota, a circunstância fática da TNT-Two (a holding ou empresa
veículo) ter efetuado o pagamento do preço do negócio, ou seja, ter sido a
adquirente de direito, foi determinante para a decisão do Colegiado em
sentido contrário à glosa da dedução do ágio.
Assim, compreendo que a divergência jurisprudencial resta demonstrada com
base no paradigma 1302-003.434.
Analisando-se agora o acórdão paradigma no 1201-001.507, colhe-se do seu voto
condutor a seguinte síntese do cenário fático lá analisado:

7 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob, sendo que esses dois últimos divergiram para conhecer do recurso.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
62
Para melhor visualização do racional deste voto, faço abaixo uma breve síntese
dos fatos:
i) a empresa GUINA PARTICIPAÇÕES, tratada pela fiscalização como empresa
veículo foi constituída 2006, com capital social de R$ 100,00 e tendo como
sócios as empresas TEXTAR PARTICIPAÇÕES e PACAEMBU PARTICIPAÇÕES,
ambas sediadas no Brasil;
ii) em 2007, a denominação social da GUINA PARTICIPAÇÕES é alterada para
EXPERIAN BRASIL e o quadro societário passa a ser composto pelas empresas
GUS EUROPE HOLDINGS BV e GUS OVERSEAS HOLDINGS BV, ambas sediadas
no exterior.
iii) também em 2007, o capital social da EXPERIAN BRASIL é aumentado para
R$ 2,25 bilhões e, posteriormente, para R$ 2,4 bilhões;
iv) ainda em 2007 a EXPERIAN BRASIL adquire 70% de participação na SERASA
S.A , com pagamento de ágio no valor de R$ 2.286.671.078,74.
v) em dezembro de 2007, a SERASA S. A. incorpora a EXPERIAN BRASIL e passa
a a amortizar o ágio.
Importante trazer tais fatos no voto, pois, são incontroversos. Isso porque, não
obstante defender que a ora Recorrente tenha agido de forma abusiva e
simulada, a Fiscalização ou mesmo os julgadores da DRJ não questionam, em
momento algum, a ocorrência de tais fatos.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele acórdão paradigmático definem a
questão controversa central lá em debate:
Digo isso, pois, a origem da autuação é o inconformismo do fisco com o fato de
uma empresa sediada no exterior, antes de efetuar a aquisição de uma empresa
no Brasil, capitalize outra empresa brasileira no papel de holding para que esta
faça a aquisição da empresa operacional que é a Serasa.
A Fiscalização entende que a ora Recorrente agiu de forma dolosa (aplicação de
multa de 150%) com o único objetivo de economizar tributos de forma indevida,
fraudulenta ou simulada, vez que faltou à Recorrente demonstrar e provar a
existência de razões negociais ou "business purpose" para agir desta forma.
Não obstante o alto grau de subjetividade existente em qualquer discussão
relacionada à existência ou inexistência de "business purpose" nas operações,
face à mais que concreta objetividade da lei, e aqui me refiro às regras para
dedução do ágio, este Conselheiro não se furtará de enfrentar as questões de fato
relacionadas às razões empresariais ou econômicas da operação.
Contudo, o que os julgadores desta turma devem avaliar de forma central, é se
esta conduta ou esta escolha de negócio da Recorrente infringe a lei tributária ou
não, de forma a impossibilitar a dedução do ágio, pois, como já afirmei acima, o
Princípio da Legalidade não deve ser deixado de lado, de forma alguma.
Conforme referido pelo seu relator, no seu voto ele de fato não se furta de analisar
as razões empresariais ou econômicas da operação, tendo exposto no voto todas aquelas que
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
63
julgou fazerem prova da existência de um efetivo propósito negocial naquele caso. Vejamos os
excertos a seguir:
Aqui então, se justifica a constituição da empresa Experian Brasil, a chamada
empresa veículo.
Primeiramente, a negociação com os minoritários se torna mais fluída e rápida se
efetuada com uma pessoa jurídica sediada no Brasil em comparação com uma
empresa estrangeira sediada na Irlanda.
Além disso, com a capitalização da Experian Brasil, concentrada em 04 operações
de aporte de capital, para posterior utilização deste capital para a aquisição das
ações da Recorrente, temos que ao final foram substituídas 57 operações de
câmbio por 57 simples transferências bancárias locais.
Somente em relação à primeira etapa da aquisição (65% das ações), foram
efetuadas 11 transferências bancárias para 11 beneficiários distintos.
Além da facilidade operacional, menor custo (operações de câmbio são mais caras
que TEDs ou DOCs) e maior rapidez, o fato do capital ser internalizado antes para
posterior aquisição das ações, possibilitou à Experian a mitigação do risco
cambial.
Isso porque, dado o tempo decorrido entre a tomada de decisão para aquisição
de 70% das ações da Recorrente e a efetiva aquisição e pagamento, a variação
cambial poderia afetar bastante o custo das ações.
Assim, uma vez que o capital já havia sido internalizado, a negociação das ações
em Reais não traria mais qualquer risco cambial para a operação.
Cabe ressaltar também que, inclusive do ponto de vista dos minoritários, a
operação se tornou muito mais simples e transparente, ao saberem que as
negociações se dariam com entidade estabelecida no Brasil e que receberiam seus
pagamentos através de simples transferências bancárias.
Neste ponto, é de sua importância lembrar que, tais acionistas, minoritários ou
principais, reconheceram o ganho de capital decorrente da venda das ações com
ágio, estando assim, presente em território brasileiro, a chamada contrapartida
da dedução do ágio pelo comprador que é a tributação do ganho de capital pelo
vendedor ou, no caso, vendedores.
Diante do exposto, não restam dúvidas que a escolha de constituição de uma
empresa holding no Brasil para que fosse utilizada como instrumento para
aquisição das ações da Recorrente fez todo sentido do ponto de vista empresarial,
principalmente, no que se refere à maior facilidade e simplicidade da operação
(operacional), maior fluidez nas negociações (comercial/negocial), menor custo
com as transferências e menor risco cambial (financeiro). (grifos do original)
Tais circunstâncias, portanto, ainda que a questão “central” a ser avaliada por
aquele colegiado fosse a de saber “se esta conduta ou esta escolha de negócio da Recorrente
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
64
infringe a lei tributária ou não”, podem ter sido relevantes para a convicção dos julgadores
naquele caso, o que poderia, eventualmente, tornar tal precedente dissimilar de outro em que se
entenda inexistir qualquer propósito negocial.
No caso recorrido, contudo, em que pese a afirmação da relatora de que a
fiscalização teria afirmado que “não questionamos, no presente termo, o propósito negocial das
operações”, o voto vencedor do acórdão recorrido afirma o contrário, aliás, retratando
exatamente o contexto e as afirmações da autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
De toda a forma, entendo que o colegiado que proferiu o acórdão paradigmático, se
estivesse analisando o caso dos presentes autos, reformaria a decisão nele alcançada, uma vez
que o contexto fático lá enfrentado – em especial as possíveis dificuldades operacionais de se
negociar com diversos acionistas e as questões operacionais quanto às inúmeras remessas
internacionais que se fariam necessárias sem a utilização da holding no Brasil – se alinha com o
quadro fático contido nos presentes autos.
Nestes termos, o acórdão paradigma no 1201-001.507 também se presta à
demonstração da divergência alegada.
Por todo o exposto, encaminho meu voto pelo CONHECIMENTO do Recurso Especial
quanto a esta matéria.
1.3 RESUMO QUANTO AO CONHECIMENTO
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional e por
CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte.
Passo, a seguir, ao mérito.
2
MÉRITO
2.1 RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
2.1.1 DEDUTIBILIDADE FISCAL DO ÁGIO
O presente litígio diz respeito a autos de infração de IRPJ e CSLL (anos-calendário
2011, 2012 e 2013) em que há acusação fiscal de deduções indevidas de amortização de ágio
envolvendo empresa veículo.
Para a autoridade fiscal autuante, o ágio teria sido efetivamente suportado por
pessoa jurídica situada no exterior, utilizando, sem qualquer outro propósito negocial que não
fosse a própria economia tributária uma “empresa-veículo” situada no Brasil com vida efêmera e,
cuja finalidade fora apenas ter sua extinção subsequentemente decretada, com o único intuito de
reduzir a carga tributária em arrepio à legislação tributária.
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
65
Outrossim, o Contribuinte insinua que a norma do art. 386 do RIR/99 possui caráter
nitidamente indutor, e que a empresa denominada como veículo foi uma holding que teria
cumprido seu papel nos termos da legislação vigente, de tal forma que o aproveitamento do ágio
seria legítimo. A possibilidade de amortização do ágio seria um incentivo na aquisição de pessoas
jurídicas, ainda mais se tratando de investidor estrangeiro que internalizam recursos tão
importantes para o país.
Pois bem, antes de adentrar na análise da operação em si, convém discorrer sobre a
legislação tributária que rege a matéria, em especial sobre a necessidade de não se confundir o
direito à contabilização do ágio com as condições para sua amortização, ao menos em termos
fiscais.
Vejamos, com base no Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), vigente à época dos
fatos geradores, a legislação que rege a matéria:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação
ou liquidação do investimento (art. 426). [grifo nosso]
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art.426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores
(Decreto-Lei no1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o,
inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. [grifos nossos]
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer.
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
66
Excepcionalmente, o ágio pode vir a ser amortizado, nos termos do art. 386, III, e
seu § 6o, II, do RIR/99, verbis:
Art.386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
[...]
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do §2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
[...]
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art.
8o):
[...]
II- a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. [grifos nossos]
Para amortização do ágio, a meu ver, diversas premissas necessitam ser cumpridas.
o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
1. a realização das operações originais entre partes não ligadas;
2. seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem como a
expectativa de rentabilidade futura;
3. a extinção do investimento em razão da absorção do patrimônio da
investidora pela investida, ou vice-versa, conforme prevê o art. 386, e seu
inciso III, do RIR/99, ou seja, confusão patrimonial entre a investidora e
investida.
Como se passará a demonstrar a partir de agora, a avaliação detalhada de como se
deu esse último pressuposto será o ponto nodal para se confirmar ou não a negativa de
aproveitamento do ágio levada a efeito pela autoridade fiscal.
Isso porque se pode facilmente extrair da dicção do 7o da Lei no 9.532/97 que o
aspecto pessoal delineado pela norma, no caso de pessoa jurídica absorver patrimônio de outra na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, passa necessariamente pelo
exame de quem efetivamente realizou a aquisição da pessoa jurídica investida, do ponto de vista
material, e não tão somente sob o aspecto formal. Ou, examinando-se sob o ângulo da holding
formada no Brasil especificamente para aquisição do investimento, se a operação realizada
necessitava dessa interposição, quer por questões negociais, regulatórias ou mesmo para
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
67
viabilização do negócio. Enfim, as operações efetivamente realizadas pela holding são essenciais
no exame de sua eventual artificialidade na operação levada a efeito.
No caso concreto, a acusação contida no Termo de Verificação Fiscal elaborado pela
autoridade fiscal baseia-se na falta de propósito negocial na utilização de “empresa veículo”,
mediante operações societárias meramente com fins fiscais para se buscar a amortização do ágio.
O voto condutor do aresto recorrido assim sintetiza a operação:
A autoridade autuante destacou uma série de fatos/situações que a levou a
concluir pela constatação de que a empresa Harman Intermediária serviu apenas
para possibilitar a amortização do ágio nos termos do art.386 do RIR/99, ou seja,
que se estaria diante de uma empresa veículo, assim denominada pela
jurisprudência/doutrina
como
aquelas empresas
que são
constituídas
exclusivamente para permitir a utilização do benefício fiscal contido naquele
artigo. Tais empresas nestas condições só serviriam para conduzir o investimento
adquirido com ágio, por meio de uma incorporação (no caso), o que, segundo os
mentores desta operação societária, daria o devido respaldo legal para a
questionada amortização do ágio.
A autoridade autuante concluiu que a empresa Harman Intermediária foi apenas
uma empresa veículo e que, na realidade, o real adquirente da RECORRENTE
(fiscalizada) foi o Grupo internacional Harman.
Portanto, aí está o fundamento central da glosa operada pela Autoridade Fiscal: o
aproveitamento legítimo da despesa de amortização pressupõe a conjunção
patrimonial entre a investidora que pagou o ágio, e a investida que irá gerar os
lucros que justificaram o pagamento do ágio; mas, no presente caso, como a
incorporação que foi formalizada pelos agentes envolveu pessoa jurídica que não
a verdadeira adquirente, esse evento patrimonial não deve possuir eficácia
perante a Fazenda Pública.
Assim, resta claro que a Autoridade Fiscal desconsiderou a incorporação que foi
formalizada pelos agentes. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal registrou que, para
fins tributários, reorganizações societárias devem conter alguma substância
econômica e propósito negocial.
Nesse específico caso, a Autoridade Fiscal afirmou que "a Harman Intermediária
foi uma figura estranha no negócio protagonizado pela Harman International e
Grupo Selenium. A constituição, sob aspecto formal, dessa empresa veículo tentou
dar aparência de que seria a verdadeira adquirente das ações da Selenium, porém,
está demonstrado que isso não passou de ficção na busca de benefício tributário
ilegal.”
[...]
A seguir destacamos, extraídos do Relatório Fiscal, item 2.2.4 Características da
Harman Intermediária:
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
68
- que a Harman Intermediária foi figura estranha no negócio, totalmente
protagonizado por Harman International Industries Incorporated (Harman
International), empresa americana que conduziu as negociações junto ao Grupo
Selenium; que Harman Intermediária seria uma sociedade sem qualquer
propósito negocial afora a busca de vantagem fiscal;
- A Harman Intermediária não apresentou qualquer atividade operacional no
período compreendido entre a sua constituição e capitalização, não há registro de
empregados, que apesar de nomear administradores e prever uma remuneração,
não houve pagamento a este título; livros Diários sem registro na Junta Comercial,
além de registros contraditórios na contabilização do ágio, então dividido em três
rubricas, primeiramente baseado em dois laudos, depois houve a unificação do
ágio, então com fundamento em laudo de rentabilidade futura;
Novamente, excertos do Relatório Fiscal:
Então, não temos uma ou outra inconsistência durante a curta vida da
Harman Intermediária, mas um conjunto de fatos atípicos para uma
sociedade
minimamente
organizada.
Como
exposto,
a
Harman
Intermediária foi constituída a partir de um CNPJ de prateleira, não possuía
sede, não tinha despesas de manutenção, não possuía empregados, nem
remunerava seus administradores, e ainda, seus registros contábeis
seguiram práticas contraditórias em uma escrituração que não observou as
devidas formalidades.
Os fatos acima são o claro reflexo de uma sociedade que nasceu com data
de validade para ser extinta. O objetivo primordial em nenhum momento foi
o de permanecer como uma empresa de participação, no controle da
Selenium, mas o de carrear o ágio para dentro da investida. Sendo esta a
finalidade principal da empresa veículo, somada à certeza de sua imediata
extinção, muitos quesitos, que seriam tratados com atenção por uma
pessoa jurídica com ânimo definitivo, simplesmente são ignorados nesse
quadro.
Conforme já explanado, entendo existir a necessidade de confusão patrimonial
entre a investidora e a investida a fim de que o ágio possa vir a ser amortizado. Isso em regra, e
para uma aquisição de investimento realizado por uma empresa situada no Brasil ou sem entraves
de natureza regulatória que exijam, ao menos não tornem a operação artificial.
Não há dúvida que a pessoa jurídica que, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, absorver patrimônio de outra pessoa jurídica que dela detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja a rentabilidade futura, poderá amortizá-lo nos balanços
correspondentes à apuração do lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração, pois assim
possibilita o art. 386 do RIR/99.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
69
De igual forma, não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o
seu negócio de maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas,
inclusive à redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Conforme já tive a oportunidade de me pronunciar em inúmeros casos atinentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”, há
de se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia tributária,
ou, de modo diverso, se há outros propósitos que justifiquem a constituição de tal empresa 8.
Pois bem, embora concorde que não se pode determinar a existência de patologia
fiscal simplesmente pela utilização de empresas veículos, no caso concreto, não me resta qualquer
sombra de dúvida que as operações, da forma como foram arquitetadas, visaram a driblar a
legislação de regência, buscando posicionar a Recorrente artificialmente perante as normas que
permitem a amortização do ágio em operações societárias.
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado como
custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a ocorrer, o
que, frise-se, não há qualquer notícia de que tais alienações tenham ocorrido no caso concreto.
Nesse sentido, compulsando os autos, percebe-se claramente que os investimentos
realizados, e adquiridos com ágio, comporiam o ativo da Recorrente, provavelmente, por tempo
indeterminado, haja vista a continuidade das operações antes realizadas pelas investidas em
novas empresas, segregadas de acordo com o ramo de atividade a que se dedicavam e, ao que
tudo indica, ainda se dedicam, com exceção da hipótese de fechamento de capital.
A artificialidade da operação foi justamente buscar o contorno de tais normas
imperativas, que impunham a ativação do ágio, buscando posicionar a Recorrente diante de
normas de contorno, quais sejam, o art. 386, III, e seu § 6o, II, do RIR/99, conforme já reproduzido
alhures.
Isso porque o fato de a formação do ágio ter cumprido os requisitos legais
estabelecidos, em especial aqueles em que essa turma firmou entendimento necessários (o
efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio; a realização das operações

8 Nesse sentido, no Acórdão 1402-001.954 votei por dar provimento ao recurso do contribuinte por entender
justificada a utilização de uma empresa enquadrada como “veículo” pela autoridade fiscal lançadora, mas que restou
configurada, em realidade, como sociedade de propósito específico, e não constituída com o fim único de angariar
vantagem tributária de forma artificial. Entendimento semelhante encontra-se nos Acórdãos 9101-003.609 e 9101-
003.610, julgamentos em que atuei como suplente na Câmara Superior de Recursos Fiscais e apresentei declarações
de voto.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
70
originais entre partes não ligadas; seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida,
bem como a expectativa de rentabilidade futura), não possui o condão de permitir que a regra
geral seja desrespeitada, qual seja, o ágio deverá compor o custo do investimento para fins de
apuração de ganho de capital em eventual alienação (inteligência do art. 391 c/c art. 426, II,
ambos do RIR/99).
Nessa senda, para que o ágio com fundamento em rentabilidade futura possa
compor o resultado do período, o regulamento do imposto de renda impõe ou a alienação do
investimento – nesse caso, na forma de custo de aquisição -, ou mediante amortização, desde que
haja incorporação, fusão ou cisão entre investidora e investida (art. 386, caput e inciso III), ainda
que de forma reversa (art. 386, § 6o, II).
Saliento ainda que a tese de que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 trouxeram um
benefício fiscal relativo à amortização do ágio não prospera. A esse respeito, reproduzo excerto do
voto do i. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé no bojo do acórdão 1102-000.873:
A profunda alteração levada a efeito pela Lei no 9.532/97 consiste no seguinte:
antes dela (na vigência do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77), era absolutamente
irrelevante (nos casos de incorporação, fusão ou cisão) o fundamento no qual
baseava-se o anterior registro do ágio ou deságio. Bastaria à pessoa jurídica
avaliar o acervo líquido recebido a preços de mercado, e toda a diferença entre
este acervo e o valor contabilmente registrado, relativo à participação societária
extinta, era imediatamente deduzido como perda, para fins fiscais, qualquer que
fosse o fundamento daquele ágio.
Após a Lei no 9.532/97, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, o ágio
fundamentado em rentabilidade futura não mais pode ser deduzido
imediatamente como perda, senão de forma “parcelada” em, no mínimo, cinco
anos; o ágio fundamentado na diferença entre o valor contábil e o valor de
mercado de bens do ativo não mais pode ser deduzido imediatamente como
perda, senão de forma também “parcelada”, acompanhando a depreciação,
amortização, ou exaustão normal do bem; e o ágio baseado em outros
fundamentos econômicos não apenas não mais pode ser deduzido imediatamente
como perda, como ainda sequer pode ser amortizado ao longo do tempo.
A nova lei, portanto, possui caráter manifestamente anti-elisivo. Não somente
pelo seu próprio conteúdo normativo, já que a partir de sua edição foram
sensivelmente restringidas as possibilidades de dedução do ágio, conforme acima
exposto, como também pela própria manifestação do legislador, contida na
exposição de motivos ao art. 8° da MP 1.602/97, posteriormente convertido no
art. 7° da Lei no 9.532/97, verbis:
“O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
71
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
Este ponto merece ser melhor explicitado, visto que há muitos juristas e
doutrinadores - quiçá a maioria, até - que tratam os referidos artigos 7o e 8o como
um incentivo fiscal às privatizações. Contudo, o entendimento aqui exposto não é
isolado, e, neste sentido, transcrevo excerto de manifestação de Luís Eduardo
Schoueri em recente livro9 a respeito do tema:
“Muitos acreditam que a referida lei constituiu incentivo fiscal às privatizações.
Neste sentido é o entendimento de Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo de
Freitas, quando estes assinalam que o tratamento fiscal conferido ao ágio pela Lei
no 9.532/1997 ‘foi estabelecido no contexto de incentivo às privatizações, em que o
Estado brasileiro tinha interesse em oferecer condições vantajosas aos adquirentes
e, com isso, conseguir melhores preços’.
O mesmo raciocínio pode ser visto em Marcel e Michel Gulin Melhem, segundo os
quais uma (e talvez a principal) das razões para a criação das normas sobre
dedutibilidade do ágio na incorporação teria sido o incentivo ao “então chamado
Programa Nacional de Desestatização, tornando as empresas estatais mais
atraentes aos investidores privados, uma vez que o ágio eventualmente pago nos
leilões de privatização poderia ser deduzido fiscalmente”. É, ainda, o mesmo
entendimento de João Dácio Rolim e de Frederico de Almeida Fonseca, para quem
um dos motivos para o tratamento dado ao ágio pela Lei no 9.532/1997 “foi o de
fomentar o chamado ‘Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal’”.
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada um
incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou
hialino esse intuito de restrição da consideração do ágio como despesa dedutível,
mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas
operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do ágio
às hipóteses em que fossem acarretados efeitos econômico-tributários que os
justificassem.
Segundo as palavras utilizadas à época pelo Poder Executivo para justificar a
introdução de disciplina diferenciada para o ágio conforme sua fundamentação,
houve a necessidade de se coibir planejamentos tributários consistentes na

9 SCHOUERI, Luis Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012, p. 66-
68.
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
72
aquisição com ágio de empresas deficitárias e posterior incorporação que fizesse
com que o ágio fosse deduzido na empresa lucrativa.
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do
ágio, a falta de regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a
lógica do sistema, o que gerou motivação suficiente para que o legislador barrasse
esses artifícios prejudiciais à completude do ordenamento jurídico.”
Ainda que possa não ser o entendimento dominante, também no CARF se
encontram manifestações no mesmo sentido do quanto exposto no presente voto. Peço vênia
para transcrever trecho do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Mário Junqueira Franco Júnior,
no acórdão no 101-95.786, de 18 de outubro de 2006, à época acompanhado por unanimidade
pela antiga Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
“Antigamente, o Decreto 1.598/77, em seu artigo 34, atual artigo 430 do RIR/99
[...]
Não havia prazo mínimo para esta operação de registro da perda, certo que alguns
contribuintes, fortes na avaliação apenas de bens tangíveis e ignorando a
valorização de intangíveis, registravam perdas quase pela totalidade do ágio pago
na aquisição. E isso em operações muitas das vezes instantâneas.
[...]
A motivação para a nova regra teve caráter antielisivo, conforme a exposição de
motivos ao artigo 8° da MP 1.602/97, convertido no artigo 7° da Lei 9.532/97,
verbis:
[...]
A única conclusão possível, portanto, é que a nova regulamentação, além de tomar
despicienda qualquer avaliação de acerco líquido quando existente ágio ou
deságio, criou prazo mínimo para a amortização, no caso 5 anos, como forma de
evitar o ganho fiscal imediato que anteriormente se obtinha, pelo reconhecimento
a um só tempo da diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido.
No entanto, não há na norma qualquer permissão para que tal efeito represente
um ajuste ao lucro líquido, mediante exclusão no LALUR. O fato é contábil,
representativo do controle na escrituração da amortização do ágio após a
incorporação. Como bem observou a decisão recorrida, apenas se a amortização
ultimar-se em período anterior a cinco anos, haverá necessidade de ajustes por
adição e exclusão, para respeito ao prazo mínimo definido na norma.”
O entendimento, data vênia equivocado, de que o referido artigo veicularia
incentivo fiscal foi tão veemente e reiteradamente alardeado, que na própria
Câmara de Deputados foi debatido um projeto de lei visando à revogação do
“benefício fiscal” previsto no inciso III do artigo 7o (que trata da amortização do
ágio fundamentado em expectativa de resultados futuros).
De fato, o então Deputado Valdemar Costa Neto apresentou o Projeto de Lei n°
2.922-A, de 2000, por meio do qual propunha, em seu artigo 1°, a revogação do
inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532/97, ao argumento de ser “completamente
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
73
absurdo o benefício fiscal que ela concedeu as empresas vencedoras dos leilões
de privatização de empresas estatais”.
Ainda, posteriormente, foi apresentada emenda, pelo Deputado Luiz Antonio
Fleury, a este projeto de lei, propondo a supressão da revogação antes proposta,
na qual, mais uma vez, deu-se ao referido artigo a conotação de incentivo fiscal,
verbis:
“Inclusive, a forma de contabilização atualmente prevista no inciso III do art. 7o da
Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, representou um incentivo para que as
empresas privadas participassem dos programas de desestatização.
Neste sentido, podemos até dizer que um dos principais incentivos apresentados
pelos processos de privatização está inserido na seara fiscal, eis a razão pela qual o
benefício fiscal do inciso III do art. 7o da Lei n° 9.532, de 1997, se faz necessário.”
O Relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, Deputado Antonio
Cambraia, em seu voto, acolheu integralmente as ponderações apresentadas pela
emenda supressiva, ressaltando que, por meio do artigo da Lei n° 9.532/97 em
questão, “estimula-se o investimento em outras empresas e a reorganização
societária, tão importantes num contexto de baixo crescimento econômico do
país”.
O Projeto de Lei n° 2.922-A foi rejeitado, no mérito, por unanimidade, tendo sido
arquivado
em
02/12/2004,
consoante
informações
obtidas
em
www.camara.gov.br.
O entendimento de que se trata de um incentivo fiscal tem permeado as mais
recentes decisões do CARF a respeito do tema. Neste contexto foram proferidos
diversos dos acórdãos citados pela recorrente em sede de recurso e memoriais
apresentados, bastando a tanto citar o Acórdão no 1301-000.711 (Tele Norte
Leste, de relatoria do ilustre Conselheiro Valmir Sandri) e o Acórdão n o 1402-
000.802 (Banco Santander, de relatoria do ilustre Conselheiro Antônio José Praga
de Souza).
Transcrevo abaixo breve excerto do Acórdão no 1301-000.711:
“Na verdade, o Programa Nacional de Desestatização, juntamente com as
regras atinentes à dedutibilidade do ágio fizeram parte de todo um
contexto para a formulação dos preços ofertados nos leilões de
privatização e para as sucessivas reorganizações societárias realizadas
pelas empresas objeto da desestatização, servindo como atrativo e motivo
para o aumento substancial dos valores auferidos pelo Governo com a
privatização.
Noutro giro, a dedutibilidade do ágio e a possibilidade de a empresa
realizar a reorganização societária para o seu aproveitamento fez parte do
pacote de condições ofertadas às empresas que participaram das
privatizações, tendo, todas elas, conforme pesquisa na internet, adotado a
política incentivada acima.”
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
74
Não me sensibilizam, contudo, os argumentos expendidos neste sentido.
Identifico nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 tão somente uma nova
normatização atinente ao registro e amortização do ágio — a propósito, sem
sombra de dúvidas, mais restritiva que a anterior.
Além disto, não há nenhum elemento na Lei n° 9.532/97 que expressamente a
vincule ao Programa Nacional de Desestatização. Pelo contrário, suas regras são
válidas para todo e qualquer evento de fusão, incorporação ou cisão que implique
a extinção de participação societária anteriormente adquirida com ágio.
Retornando ao caso concreto, entendo que não assiste razão ao Contribuinte em
seu recurso.
A utilização de uma holding no Brasil, para investidores situados no exterior, em
determinadas circunstâncias, até poderia ser justificada quando há algum entrave de ordem
regulatória ou justificativa para efetiva existência de tal holding. No caso concreto, contudo,
restou evidente que os investidores estrangeiros tinham tão somente interesse em adquirir e
controla uma empresa operacional no Brasil, no caso, Eletrônica Selenium S/A.
Veja-se que antes mesmo da formalização do contrato de aquisição do controle de
Eletrônica Selenium, por meio da pessoa jurídica Harman do Brasil Ind. Eletrônica e Participações
Ltda, antes denominada Messina Participações (citada como “Harman Intermediária” no relatório
fiscal), em 01/06/2010, a autoridade fiscal autuante identificou em 29/04/2010 o anúncio do
negócio nos Estados Unidos, sede de uma das holdings do grupo Harman - Harman International
Industries, Incorporated (“Harman International”, conforme citado no termo de verificação fiscal),
conforme reproduzido no relatório do acórdão recorrido e a seguir novamente transcrito:
A Autoridade Fiscal empreendeu pesquisas na web e encontrou anúncio do
Negócio nos Estados Unidos. Esse fato se justifica pela razão de que a Harman
International, que comandou a negociação, é uma companhia aberta nos EUA e,
como tal, deve dar publicidade desses negócios.
No website da empresa, seção de relacionamento com investidores
(http://investor.harman.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=483721),
foi
encontrada uma nota, com data de 29/04/2010, na qual foi feito um anúncio de
acordo para aquisição da Eletrônica Selenium (juntada às fls. 1514 a 1515 dos
autos).
Nessa nota, a Harman anunciava que havia chegado a um princípio de acordo
para adquirir a Eletrônica Selenium S/A.
Dessa forma, o referido comunicado, somado à Carta de Intenções de
março/2010, não deixa dúvidas de que o negócio estava definitivamente fechado
ao final de abril de 2010.
Ainda de acordo com o anúncio, a operação estava pendente de documentação
final, razão pela qual a Autoridade Fiscal conclui que dentre essas formalidades
finais estaria inclusa a implementação do planejamento tributário aqui no Brasil. A
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
75
Harman Intermediária foi formalmente constituída apenas em 11/05/2010,
portanto após o referido anúncio nos EUA. De fevereiro até início de maio/2010,
existia apenas um CNPJ com nome de Messina Participações.
Além disso, possíveis entraves para pagamento aos sócios pessoas físicas de
Eletrônica Selenium não se mostrava como qualquer entrave, posto que, “Carta de Intenções”
firmada ainda antes, em 01/03/2010, permitiria, inclusive, que o pagamento fosse realizado em
dólares (relatório do acórdão recorrido, fl. 2976, item “i”). Cogitava-se, naquele momento, que o
pagamento pudesse ser realizado em reais caso fosse realizado por meio de uma subsidiária a ser
criada no Brasil “se fosse o caso”, ou seja, não havia sequer exigência dos alienantes o
recebimento em reais, muito menos feito por uma subsidiária do Brasil, tratando-se de opção do
próprio grupo Harman.
No mais, não constam nos autos quaisquer outros atos, negócios ou
operacionalidade de Harman Participações como efetiva holding no curto espaço de tempo em
que existiu, sem pagamento de qualquer remuneração a administradores e com Livro Diário
sequer registrado perante a Junta Comercial. Nesse contexto, com base nos dados constantes dos
autos, e na inexistência de qualquer esforço por parte da Recorrente de demonstrar o contrário,
evidencia-se, com a incorporação reversa da suposta holding 5 meses após a aquisição do
investimento, que aquela serviu tão somente de empresa de passagem para amortização do ágio,
posto que, após esse período, o grupo Harman situado no exterior passou a deter diretamente a
pessoa jurídica operacional, ora Recorrente.
Com efeito, vê-se que o grupo Harman não possuía qualquer interesse negocial em
possuir uma holding no Brasil, o que indica a correção do voto condutor da decisão recorrida ao
assim concluir:
No presente caso, nota-se claramente que o Grupo HARMAN transformou uma
aquisição de participação societária (que se daria diretamente pela pessoa jurídica
norte-americana) em uma sequência de operações estruturadas com a finalidade
única de obter determinado efeito fiscal mais vantajoso. Ao invés de a HARMAN
INTERNATIONAL realizar uma aquisição direta de participação na Autuada,
preferiu-se a utilização de uma sociedade (a HARMAN INTERMEDIÁRIA) apenas
para o fim de possibilitar a antecipação do aproveitamento do ágio pela
fiscalizada.
Nesse contexto, a artificialidade da operação está, justamente, no passo
intermediário utilizado pela Recorrente a fim de que o ágio, que deveria compor o custo do
investimento registrado na contabilidade das empresas do grupo Harman no exterior, que talvez
nunca seja alienado, pudesse ser amortizado: a criação de “empresa veículo” “Harman
Intermediária” a fim de que pudesse ser realizada uma operação de reestruturação com
incorporação reversa permitindo, no entender da Recorrente, o início da amortização dos valores
de ágio.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
76
Importante ressaltar que o presente caso se mostra distinto ao de outras operações
em que entendi que o uso de holding não teria sido realizado de forma artificial, como, por
exemplo, no Acórdão no 9101-007.058 (Raízen Energia S/A - sessão de 10/07/2024), ou nos
Acórdãos 9101-006.240/9101-006.241 (Gol Linhas Aéreas - sessão de 09/08/2022) e 9101-006.486
(Claro S/A – sessão de 04/03/2023) em que acompanhei o voto do Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, em especial, neste último, dos quais destaco as seguintes passagens da
declaração de voto formulada pelo referido r. Conselheiro:
Entendo que a duração das empresas holdings constituídas pelas controladoras
no exterior e a série de operações subsequentes (AFACs) visando à capitalização
das empresas operacionais adquiridas depõem a favor da contribuinte no sentido
da existência de propósito negocial das mesmas, principalmente em face dos
óbices regulatórios que impediam e ainda impedem o controle direto por
empresas estrangeiras das empresas de telefonia no país.
É certo que os recursos para os investimentos feitos na compra e capitalização das
operadoras de telefonia provieram das controladoras no exterior, mas entendo
que a criação e capitalização de uma holding no país, considerando a
complexidade dos investimentos feitos revela-se completamente razoável no
contexto da aquisição de diversas operadoras regionais de telefonia móvel/celular
que culminaram na sua reunião em uma única empresa, após vários anos de
investimentos.
Não tem razão a Procuradoria da Fazenda Nacional em suas contrarrazões quando
aponta que as restrições regulatórias apontadas pela recorrente não seriam um
óbice às aquisições das companhias diretamente, uma vez que não estariam
adquirindo o controle das empresas operacionais naquelas aquisições.
Tal argumento é verdadeiro quando analisada cada aquisição isoladamente, mas o
que se observa é que ocorreram diversas aquisições de grupos diferentes visando
a obtenção do controle das empresas adquiridas, como é o caso da aquisição das
participações da empresa ATL pela empresa Sândalo.
O que se verifica no exame em conjunto das operações é que, efetivamente,
houve a aquisição do controle das empresas operacionais pelo grupo estrangeiro,
que ao final restaram consolidados na empresa recorrente.
É evidente que a empresa tinha interesse fiscal na amortização do ágio gerado,
mas este não parece ser o único motivo, nem o preponderante quando analisadas
todas as operações que culminaram na incorporação de todas as holdings e
empresas operacionais em uma única companhia operacional.
A recorrente destaca, ainda, que se fosse unicamente fiscal o interesse na
incorporação das companhias adquiridas, poderia sido seletiva e não teria
incorporado de imediato algumas delas que tinham prejuízos fiscais a compensar
e deixaram de ser aproveitados com a incorporação reversa.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
77
Observo, também, que a fiscalização não tratou os negócios como simulados,
mas apenas apontou que as reais adquirentes eram as empresas situadas no
exterior e que, portanto, não houve a confusão patrimonial entre investidoras e
investidas. [destaques ora inseridos]
No caso concreto, por outro lado, além da inexistência de qualquer
operacionalidade e materialidade da empresa tida como holding - conforme já explorado alhures e
ainda que se considere o papel de uma empresa desse jaez - , a autoridade fiscal não se limitou a
apontar que o real adquirente era uma empresa situada no exterior, imputando os autos,
corretamente ou não, como simulados, com farto arcabouço fática para desconsideração das
operações intermediárias perpetradas formalmente pela dita empresa veículo, imputando-as
como praticadas efetivamente pela empresa situada no exterior.
E é nesse contexto que, nos presentes autos, entendo a interposição da empresa
tida como holding pela Recorrente não se sustenta.
Não se pode olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio de
maneira que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas, inclusive à redução
dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem em aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, para disfarçar
o real objetivo da operação, quando unicamente almeje reduzir o pagamento de tributos.
Nesse sentido, colacionam-se a seguir os ensinamentos de Marco Aurélio Greco10:
[...] a pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o contribuinte
organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições? Ou
seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível? Minha
resposta é negativa. (pág. 190)
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a
ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização
concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores
básicos de igualdade, solidariedade social e justiça. (pág. 202)
[...] com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu
artigo 187 é expresso ao prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes. (pág. 206)
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo
(mesmo antes do Código Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo,
por decorrer dos princípios consagrados na Constituição de 1988 e da natureza da
figura. Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os

10 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 198-208.
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
78
negócios privados somente poderá ocorrer se puder demonstrar de forma
inequívoca que o ato foi abusivo porque sua única ou principal finalidade foi
conduzir a um menor pagamento de imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de
uma mudança de postura na concepção do fenômeno tributário que não deve
mais ser visto como simples agressão ao patrimônio individual, mas como
instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na
Constituição Federal, de organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém,
o exercício deste direito supõe a existência de causas reais que levem a tal
atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de pagar menos
imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo de
patologia do negócio jurídico, como, por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228)
Nota-se, assim, que o direito ao planejamento tributário não pode ser absoluto, há
que haver uma conformação entre a existência do direito e o modo como se exerceu esse direito.
Ricardo Lobo Torres, a esse respeito, esclarece que “a proibição da elisão abusiva
no campo tributário nada mais é que a especificação do princípio geral, jurídico e moral, da
vedação do abuso de direito”.11
Marco Aurélio Greco assevera ainda que “nem tudo o que é lícito é o honesto” e que
o “o ordenamento jurídico não se resume à legalidade; ele contempla também mecanismos em
última análise de neutralização de esperteza”, fazendo
parte daquilo que Tércio Sampaio Ferraz Júnior denomina de regras de calibração
do ordenamento. Ou seja, os textos legais dão as peças do sistema jurídico, mas
para que funcionem coordenadamente precisam ser calibradas, ajustadas. 12 [grifo
nosso]
Sobre o tema, Ricardo Lobo Torres conclui que
No direito tributário o mais importante para a Administração é requalificar o ato
abusivo, sem anulá-lo em suas consequências no plano das relações comerciais ou
trabalhistas.[...] Na elisão, afinal de contas, ocorre um abuso na subsunção do fato
à norma tributária; como lembra Paul Kirchhof, a elisão é sempre uma subsunção
malograda [...] Cabe à Administração Tributária, conseguintemente, corrigir a
subsunção malograda, requalificando o fato de acordo com a interpretação
correta da regra de incidência. 13
Também não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica ou de
atos jurídicos. O que houve, na prática, foi uma requalificação dos atos realizados pelo
contribuinte, prática adotada como regra de calibração do sistema (conforme Tércio Sampaio
Ferraz Júnior), ou de “neutralização de esperteza”, nas palavras de Marco Aurélio Greco.

11 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 20.
12 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 231.
13 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário. Elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 25.
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
79
No caso concreto, ressalta aos olhos o posicionamento artificial da Recorrente em
face das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
A estrutura negocial montada pela Recorrente caracteriza o que a doutrina
denomina de “operação estruturada em sequência”.
Greco14 trata o tema com a maestria peculiar:
Operação Estruturada em Sequência
Sob esta denominação estão as step transactions, vale dizer, aquelas sequências
de etapas em que cada uma corresponde a um tipo de ato ou deliberação
societária ou negocial encadeado com o subsequente para obter determinado
efeito fiscal mais vantajoso. Neste caso, cada etapa só tem sentido se existir a que
lhe antecede e se for deflagrada a que lhe sucede.
Uma operação estruturada indica a existência de um objetivo único,
predeterminado à realização de todo o conjunto. E mais, indica a existência de
uma causa jurídica única que informa todo o conjunto. Neste caso, cumpre
examinar se há motivos autônomos, ou não, pois se estes inexistirem, o fato a ser
enquadrado é o conjunto e não cada uma das etapas. (p. 462)
Uso de Sociedades
[...] o elemento relevante quando estamos perante uma pessoa jurídica não é
apenas a sua existência formal (no registro competente etc.); tão importante ou
até mais – em matéria tributária – é a identificação do empreendimento que
justifica sua existência. A criação de uma pessoa jurídica tem sentido na medida
em que corresponda à vestimenta jurídica de determinado empreendimento
econômico ou profissional. A ideia de empresa é o núcleo a ser perquirido. (vide a
importância que o Código Civil dá à noção de empresa – artigos 966 e segs.). (p.
468/469)
Conduit companies
A primeira situação a observar é das chamadas conduit companies (empresas-
veículos ou de passagem) em que uma pessoa jurídica é criadas apenas para servir
como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. (p. 470)
Deslocamento da Base Tributável
Outro aspecto a ser considerado é o do deslocamento da base tributável para
sociedades que se encontrem em situação tributariamente mais favorável.
O deslocamento de base tributária para outra pessoa jurídica que se encontra em
regime tributário comparativamente mais vantajoso é elemento que merece
especial atenção; aliás, já foi objeto de exame pelo antigo Tribunal Federal de
Recursos ao ensejo da mencionada Apelação Cível no 115.478-RS (julgada em
18.02.87, Rel. Min. Américo Luz). Neste processo, além de outras considerações,
encontra-se no relatório do acórdão o seguinte aspecto:
“O que existiu foi na realidade transferência de receita representada pela
diferença de preços nas transações entre a autora e as demais empresas, pois a

14 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011, p. 462-476.
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
80
receita que não se realizou foi realizada pelas demais empresas, ainda que sob
regime de determinação diferente.”
Este é o ponto a considerar, pois – dependendo das circunstâncias do caso
concreto – pode configurar fraude à lei tributária. (p. 475/476) [grifos nossos]
Salienta-se que sem a utilização da denominada “empresa veículo” não haveria
amortização do ágio, pois tal valor deveria compor o custo do investimento, conforme já
abordado. Nesse contexto, é de pouco relevo se a “empresa veículo” efetivamente operava, ou se
sua existência foi efêmera. O importante para a caracterização como conduit company foi a
efemeridade de suas participações no negócio, em si. Em curto lapso, simplesmente por sua
interposição em negócio jurídico, foi capaz de causar efeitos tributários, não em si mesma, mas na
pessoa jurídica que efetivamente ocupava um dos polos da operação negocial perpetrada.
Conforme se observa, os pontos destacados por Greco ressaltam aos olhos no caso
concreto, pois as operações perpetradas pela Recorrente foram estruturadas em sequência, sem
qualquer propósito negocial que não seja a mera economia tributária. Ou seja, utilizou-se de
sociedade de passagem a fim de que a mais valia na aquisição de ações - contabilizada como ágio
e que deveria compor o custo do investimento para fins de apuração de ganho de capital -, após
incorporação reversa entre investida e investidora (empresa veículo) em período de 5 meses, se
transformasse em despesa dedutível na Recorrente mediante amortização de ágio.
Entendo que, pelas conclusões já expostas não se pode acatar as deduções a título
do ágio realizadas pela Recorrente, motivo pelo qual voto por negar provimento ao Recurso
Especial do Contribuinte nesta matéria.

Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
do Contribuinte, confirmando a decisão recorrida que manteve a glosa do ágio.
2.2 RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
2.2.1 MULTA QUALIFICADA
Consoante já me manifestei em diversos outros casos como o presente15, em que
não há questionamento sobre a existência do ágio e em que a autuação baseia-se exclusivamente
na utilização de “empresa veículo” a fim de viabilizar a amortização do ágio, e na ausência de
confusão patrimonial entre investidora e investida, salvo em hipóteses em que presentes situações
singulares (não caracterizadas nos presentes autos), creio não restar caracterizado o dolo a fim de

15 e.g., no Acórdão no 9101-005.761, do qual fui relator
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
81
que a penalidade possa ser qualificada. Assim, reproduzo a seguir, parcialmente, o quanto afirmei
na ocasião:
Sobre o tema, peço vênia para transcrever os fundamentos de meu voto no Acórdão
no 1301-004.133, de 13/10/2019:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO E MULTA QUALIFICADA
Antes de adentrar na análise do caso concreto, entendo ser necessário separar o
que sejam atos elisivos em contraposição aos atos evasivos.
O planejamento tributário se caracteriza, na maior parte das situações, pelo seu
caráter preventivo. Isto significa que as diversas alternativas existentes são
analisadas e avaliadas antes da ocorrência do fato gerador do tributo.
Desse modo, o contribuinte que pretende planejar, com vista à economia de
impostos, terá de dirigir a sua atenção para o período anterior à ocorrência do
fato gerador e nesse período adotar as opções legais disponíveis.
Alguns autores utilizam expressões para definir o tipo de ato praticado pelo
contribuinte. Temos, basicamente: elisão, evasão e elusão.
A denominada elisão equivaleria a um planejamento tributário consistente. Trata-
se de obtenção de economia de imposto obtida por interpretação razoável da lei
tributária.
Para alguns autores ainda existe o denominado planejamento tributário abusivo.
Nesse caso, no entender de Ricardo Lobo Torres a economia tributária seria
praticada a partir de um ato revestido de forma jurídica que não se subsume na
descrição abstrata da lei ou no seu espírito16. Para Marco Aurélio Greco, teríamos,
aqui, a denominada fraude à lei (imperativa), não caracterizando fraude, mas, por
afronta ao princípio da capacidade contributiva, daria azo ao pagamento do
tributo correspondente. A não caracterização de fraude implicaria, por
conseguinte, a ausência de repercussão penal.17
Roberto Lobo Torres, apontando teses do direito internacional, assinala dois
testes para detectar a elisão abusiva:
propósito negocial (business purpose test): não devem surtir efeitos contra o Fisco
os negócios jurídicos que tenham por finalidade única a obtenção de economia de
tributos;
proporcionalidade: considera-se abuso de forma a escolha de forma jurídica
inadequada que resulte numa vantagem não prevista em lei sem que o
contribuinte comprove o fundamento não tributário da escolha, de acordo com o
quadro geral das circunstâncias6.

16 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 8.
17 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011.
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
82
Para esse doutrinador, o planejamento tributário abusivo “se restringe ao abuso
da possibilidade expressa da letra da lei e dos conceitos jurídicos indeterminados;
inicia-se com a manipulação de formas jurídicas lícitas para culminar na ilicitude
atípica ínsita ao abuso de direito (art. 187 do Código Civil).”18
Heleno Tôrres19 denomina como elusão tributária os casos de elisão ilícita. A
elisão poderia ser definida como as opções legítimas que o ordenamento
apresenta ao contribuinte, já a elisão com abuso de direito, ou elusão, se
restringiria aos casos em que o contribuinte, utilizando-se de liberdades negociais,
utiliza negócio jurídico legítimo e válido, mas com causa alheia àquela natural do
negócio, com o intuito único de economia tributária.
Já a chamada evasão se dá [em regra] após a ocorrência do fato gerador,
consistindo em sua ocultação “com o objetivo de não pagar o tributo devido de
acordo com a lei, sem qualquer modificação na estrutura da obrigação ou na
responsabilidade do contribuinte.[...] Compreende a sonegação, a simulação, o
conluio e a fraude contra a lei, que consistem na falsificação de documentos
fiscais, na prestação de informações falsas ou na inserção de elementos inexatos
nos livros fiscais, com o objetivo de não pagar o tributo ou de pagar importância
inferior à devida. É, também, crime definido pela lei penal. Não se confundem a
fraude à lei, que é forma de elisão abusiva, e a fraude contra legem, que é evasão
ilícita”.20
Marco Aurélio Greco esclarece quais as reações do ordenamento jurídico diante
da simulação, abuso de direito e fraude à lei:
Na simulação – seja vista da perspectiva da vontade ou do motivo/causa – sempre
há um negócio real e um aparente (ou apenas aparente no caso de pura mentira).
A reação do ordenamento é considerar ocorrido o negócio real e ignorar o negócio
aparente. Aplica-se a lei pertinente ao negócio real (ou ao nenhum negócio).
No abuso de direito, como o problema é o excesso no seu exercício, neutraliza-se o
excesso e nega-se a tutela jurídica apenas a essa parte. Portanto, é um caso de
ineficácia parcial do que foi feito.
Na fraude à lei, busca-se contornar determinada norma imperativa, mediante a
utilização de outra norma (ou ausência de previsão expressa). Neste caso, o
ordenamento reage aplicando a norma contornada. Se o contribuinte, por
hipótese, quis gerar um ágio para evitar a reavaliação tributada, aplica-se a
norma da reavaliação. Fez-se uma cisão seletiva para contornar o ganho de
capital na alienação de participação societária, aplica-se a norma do ganho de
capital.

18 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 9.
19 TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, elusão tributária. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003; pp. 189 e 190.
20 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 9-
10.
Fl. 3351
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
83
Note-se a diferença: no abuso de direito há uma norma, um direito e um excesso
no seu exercício; na simulação há duas causas ou duas vontades para uma única
norma; na fraude à lei, são duas normas para um único ato. Para figuras
diferentes, reações diferentes do ordenamento jurídico diante da sua
ocorrência.”21
Em resumo [e em regra]: a elisão precede a ocorrência do fato gerador no mundo
fenomênico. A sonegação e a fraude (= evasão) dão-se após a ocorrência daquele
fato.22
Podemos assim resumir as questões:

No caso concreto, não tenho dúvidas de que a conduta praticada pela autuada
enquadra-se no conceito de elisão abusiva, uma vez que as provas coligidas
indicam que todos os atos foram praticados antes da ocorrência do fato gerador,
devidamente contabilizados em calcados em documentos formalmente corretos,
e, nesse cenário, quer se enquadre tal conduta como abuso de direito (o que
implica a requalificação dos fatos), ou como fraude à lei (aplicando-se a lei
imperativa para cálculo da exação), não há que se falar em fraude contra lei de
que trata o art. 72 da Lei no 4.502/64.
Também não há que se falar em sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/64), uma vez
que todos os atos foram devidamente declarados à Receita Federal, excluindo-se
a possibilidade de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
A questão atinente à artificialidade da operação limita-se aos contornos das
patologias de abuso de direito ou de fraude à lei, o que, conforme já observado,
não implicam afronta direta à lei, mas sim utilização de dispositivo legal com
excesso no seu gozo (abuso de direito) ou contorno de determinada norma
imperativa mediante a utilização de outra norma, denominada norma de
contorno (fraude à lei).
Tanto o abuso de direito quanto a fraude à lei são institutos previstos na lei civil,
com características próprias, mas não foram eleitos pelo legislador tributário
como razão para qualificação da penalidade.

21 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 3. ed. São Paulo: Dialética, 2011. p. 285-286.
22 LOBO TORRES, Ricardo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012, p. 8.
Fl. 3352
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
84
Portanto, tratando-se de planejamento tributário, ainda que abusivo, entendo
não restar caracterizado o dolo apto a ensejar a qualificação da penalidade,
mormente quando não há ocultação da prática e da intenção final dos negócios
levados a efeito.
Como argumento adicional, ao menos em relação à glosa de despesas com
amortização de ágio, não há como ignorar que à época dos fatos geradores havia
doutrina de peso e a própria jurisprudência do CARF que endossava o
procedimento adotado pela autuada.
[...]
Logo, ausentes elementos que permitam enquadrar a conduta da autuada nos
conceitos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64),
voto por reduzir a penalidade para 75%.
Também no Acórdão no 1402-002.183 (sessão de 04/05/2016, referente a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2006 a 2008), assim conduzi meu voto
no que diz respeito à penalidade:
Analisando o caso, entendo não restar caracterizado o dolo a justificar a
exasperação da penalidade.
À época em que os atos contestados foram praticados a jurisprudência do CARF
agasalhava o procedimento adotado pela RECORRENTE. A própria decisão
recorrida cita o acórdão 1301-000.711, julgado na sessão de 20 de novembro de
2011, que deu provimento a recurso voluntário, por unanimidade, em situação
muito similar à tratada nos presentes autos.
O próprio fato de estarmos analisando um recurso de ofício em razão do
provimento integral à impugnação já na primeira instância de julgamento, denota
que há forte corrente que entende que sequer há infração no caso concreto.
Esta própria turma julgadora, ainda que em composição bem distinta da atual, em
situações idênticas ao presente caso, não só não mantinha a multa qualificada
como considerava legitimas operações como as perpetradas pela RECORRENTE,
cancelando integralmente os respectivos créditos tributários (por exemplo,
Acórdão 1402-00.802 – Caso Santander).
Somente no julgamento do Caso Bunge – Acórdão 1402-001.460, realizado na
sessão de 08/10/2013, esta turma passou a incluir nova premissa para
amortização do ágio (necessidade de extinção do investimento), não aceitando a
interposição de “empresa veículo” para aquisição do investimento e posterior
incorporação reversa a fim, de que, de modo artificial, se pudesse deduzir das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL o ágio efetivamente pago em razão de
rentabilidade futura.
Saliento que não se trata da hipótese de ágio inexistente, como nos casos de “ágio
interno”, mas sim de ágio efetivamente pago e de uma interpretação da
legislação, ainda que equivocada, aceita, inclusive, por boa parte da doutrina.
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
85
Nesse cenário, considero não restar caracterizada a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), elementos
necessários à qualificação da multa de ofício, conforme determina o parágrafo 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, voto por reduzir a penalidade aplicada para 75%.
No caso concreto, o fundamento principal para qualificação da multa de ofício,
conforme visto, foi a utilização da empresa “Harman Intermediária” como “empresa veículo” na
aquisição da participação societária na empresa Eletrônica Selenium S.A., seguida da incorporação
reversa da veículo-controladora pela investida-controlada, por meio da qual operacionalizou-se a
amortização do ágio que deu origem ao lançamento.
Nenhum outro elemento se extrai dos autos, com relação à aplicação da multa
qualificada, do que a mera constatação da utilização de empresa veículo, sem atividade
operacional efetiva, para efetuar a aquisição da participação societária, e da ausência de confusão
patrimonial entre a real investidora e investida.
Assim, entendo estarmos diante de operação “típica” envolvendo utilização de
“empresa veículo”, sem qualquer contorno especial que pudesse ensejar a qualificação da
penalidade.
Cabe ressaltar, ainda, que há época dos fatos geradores em exame, a jurisprudência
era vacilante acerca da própria amortização do ágio, circunstância que, no mínimo induzia o
Contribuinte a realizar manobras desse jaez, o que, a meu ver, no mínimo coloca em dúvida a
existência de dolo do sujeito passivo em não recolher tributos, aplicando-se ao caso o concreto o
art. 112 do CTN para afastar a qualificação da penalidade.
Assim sendo, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
da Fazenda Nacional, confirmando a decisão recorrida que reduziu a multa de ofício para 75%.
2.2.2 EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Insurge-se a Fazenda Nacional contra a decisão recorrida que considerou incabível a
cobrança da multa isolada concomitante com a multa de ofício, ao argumento de que o não
recolhimento da estimativa mensal caracterizaria “etapa preparatória” do ato de reduzir o
imposto no final do ano, de modo que isto significaria “penalizar duas vezes o mesmo contribuinte,
já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de obrigação principal que,
por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo”.
Nos presentes autos discute-se o lançamento, de tributos e penalidades, relativo
aos anos calendários 2011 a 2013.
Insurge-se a Recorrente contra a decisão a quo que considerou incabível a cobrança
da multa isolada concomitante com a multa de ofício, ao argumento de que isto representaria
uma dupla penalização sobre a mesma base de cálculo, em violação ao entendimento da Súmula
CARF no 105 e ao princípio da consunção ou absorção.
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
86
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007, posteriormente
convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ
e CSLL passou a ter novo regramento.
Desse modo, a partir da estimativa devida referente ao mês de dezembro de 2006,
cujo vencimento se deu em 31/01/2007, a penalidade isolada aplicada no lançamento de ofício
encontra-se prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
redação que lhe foi dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não se aplicando,
portanto, a Súmula CARF no 105. Confira-se a nova redação do dispositivo em questão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
[...]
As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como definidas no
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a infrações de natureza distinta. A Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 1o, estabeleceu como regra geral, a partir do mês de janeiro de 1997, a
apuração do lucro real trimestral. Apenas por exceção a pessoa jurídica poderia optar pela
apuração do lucro real anual, situação em que fica obrigada a efetuar os recolhimentos do IRPJ e
da CSLL mensalmente, calculados por estimativa (artigo 2o).
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos mensalmente são determinadas por
meio da aplicação, sobre a receita bruta do mês, de percentuais estabelecidos pelo artigo 15 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, de acordo com as atividades desenvolvidas pela pessoa
jurídica.
Consoante se verifica pela redação das normas transcritas, são essencialmente duas
as penalidades previstas no art. 44 retrotranscrito (“serão aplicadas as seguintes multas”, “I...II”):
uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
87
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos, porquanto a
apuração definitiva do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário. Esse o
motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação é denominada multa isolada,
uma vez que pode ser exigida independentemente de haver ou não tributo devido ao final do
período de apuração. E não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao final de
apuração e a multa isolada: sua base de cálculo é o valor do pagamento mensal (estimativa) de
IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido.
Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas. Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses
de incidência e os consequentes das normas punitivas.
No IRPJ e na CSLL, observamos que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral
passível de qualificação e agravamento - §§ 1o e 2o do art. 44). No caso do inciso II, letra “b”, do
dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em função da receita
bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de
qualificação ou agravamento).
Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em
diferentes graus, ilicitudes diversas.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, mais precisamente a firmada em torno do
entendimento do então Conselheiro e Presidente de Câmara José Clóvis Alves, o qual atacava a
redação do caput do art. 44 da Lei no 9.430/96 ("Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição..."), e divisava bis in idem, entendendo que a "mesma" multa seria aplicada quando
do lançamento de ofício do tributo (Acórdão CSRF 01-05503 - 101-134520).
Na nova redação do citado artigo, o caput não mais faz referência à diferença de
tributo (“Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas...”), sendo tal
expressão utilizada somente no inciso I, que trata da multa de 75% aplicada sobre a diferença de
tributo lançado de ofício. A multa isolada ora é tratada em dispositivo específico (inciso II), que
estabelece percentual distinto do da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%). Vê-se,
assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre o valor do pagamento
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
88
mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se falando em diferença sobre
tributo que deixou de ser recolhido.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Em complemento, e em especial em relação à suposta aplicação do princípio da
consunção, transcrevo o entendimento firmado pelo Conselheiro Leonardo de Andrade Couto em
seus votos sobre o tema em debate:
“Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade
de normas é violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados CONSUNTOS, que funcionam apenas como fases de
preparação ou de execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s),
chamado CONSUNTIVO, ou tão-somente como condutas, anteriores ou
posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente, dependentemente,
deste último, O SUJEITO ATIVO SÓ DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO PELO
ILÍCITO MAIS GRAVE.23.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador
tributário foi justamente deixar clara a independência entre as irregularidades,
inclusive alterando o texto da norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime
progressivo, situação típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe CRIME PROGRESSIVO quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico),
necessariamente deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento
normativo, menos grave que o primeiro.

23 RAMOS, Guilherme da Rocha. Princípio da consunção: o problema conceitual do crime
progressivo e da progressão criminosa. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 44, 1 ago. 2000.
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/996>. Acesso em: 6 dez. 2010.

Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
89
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade —
passagem por um MINUS em direção a um PLUS. 24 (destaques acrescidos).
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a
subsunção a dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos
penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de
ofício, a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não
necessariamente é antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do
tributo devido a título de estimativas, suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do
princípio da consunção.
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer
que a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais
especificamente, um concurso material: duas condutas delituosas causam dois
resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a
Lei no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento
do tributo devido a título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação
quanto à imputação dessa penalidade juntamente com a multa exigida em
conjunto com o tributo.”
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso quanto a essa matéria.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a multa isolada aplicada sobre
a falta de recolhimento das estimativas, e por CONHECER do Recurso Especial do Contribuinte, e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

24 Idem, Idem
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
90
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado
Com a devida vênia, ouso discordar do voto do ilustre relator quanto à exigência de
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas em concomitância com a multa de ofício.
A discussão sobre a legitimidade ou não da cobrança cumulativa de multa isolada e
multa de ofício não é recente, mas é tema que ainda possui celeuma.
Com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou sedimentado que: “a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Na prática, a Súmula aplica-se indubitavelmente para os fatos compreendidos até
dezembro/2006.
Dizemos indubitavelmente porque há corrente doutrinária e jurisprudencial, na
linha do que argumenta a Recorrente, que sustenta que, após a nova redação dada pela Lei no
11.488/2007 (conversão da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007) ao art. 44 da Lei
no 9.430/96, não haveria mais espaço para interpretação diversa daquela que conclui pela
possibilidade jurídica da exigência de multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
mesmo nos casos em que também houver sido formulada exigência de multa de ofício em razão
da falta de pagamento do IRPJ e da CSLL apurados no final do mesmo ano de apuração.
Por essa linha de pensamento, o Legislador teria prescrito sanções autônomas e
inconfundíveis, autorizando ao fisco, na hipótese do contribuinte deixar de recolher estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, inclusive aquelas apuradas de ofício e, paralelamente, não recolher
integralmente estes mesmos tributos no final do período de apuração, aplicar as duas sanções
concomitantemente (multa de ofício sobre o IRPJ/CSLL devidos e não recolhidos + multa isolada
sobre as estimativas “em aberto”).
Vejamos, então, o que dispõe o art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redadação dada
pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
91
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Da leitura desses dispositivos, verifica-se que a multa de ofício de 75% prevista no
inciso I é aplicável nos casos de falta de pagamento de imposto ou contribuição, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Já a multa isolada de 50%, prevista no inciso II, deve incidir sobre o valor das
estimativas mensais não recolhidas, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física e ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que as estimativas são meras
antecipações do tributo devido, não figurando, portanto, como tributos autônomos. A propósito,
dispõe a Súmula CARF 82 que “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Também não nega-se que o não recolhimento das estimativas e o não recolhimento
do tributo efetivamente devido são infrações distintas, como foi reconhecido pela própria lei nos
incisos I e II acima transcritos. Todavia, e este é o ponto central para a discussão, quando ambas as
obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou consunção impõe
que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever de antecipar o
pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de recolher o
tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
Adotando, então, uma interpretação histórica e sistemática dos referidos
dispositivos legais e Súmulas, verifico que a alteração legislativa mencionada não possui qualquer
efeito na aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores posteriores a 2007.
Isso porque a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa (antecipação do tributo devido) não
recolhida. Admitir o contrário permitiria punir o contribuinte em duplicidade, em clara afronta aos
princípios da consunção, estrita legalidade e proporcionalidade.
Nesse sentido já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se, por
exemplo, a seguinte passagem do voto condutor proferido pelo Ministro Humberto Martins25, da
2a Turma desse E. Tribunal:

25 Resp 1.496.354-PR. Dje 24/03/2015.
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
92
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá ser
aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais ,
ainda que configurem obrigações a pagar, não representam, no sentido técnico, o tributo
em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, “a” e “b”, em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento de
multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas distintas
de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali decritos, não haver
nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são elas apenas
formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração que
se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual infração
que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.

Esse posicionamento, diga-se, foi ratificado em outros julgados, conforme atesta,
também de forma exemplificativa, a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. [...]. CUMULAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos
de declaração inexata, seria cabível a multa de ofício ou no percentual de 75% (inciso I),
ou aumentada de metade (parágrafo 2o), não se cogitando da sua cumulação.” (Resp
1.567.289-RS. Dje 27/05/2016).

Mais recentemente, os Ministros da 2a Turma do STJ, por unanimidade de votos,
reiteraram esse posicionamento, conforme atesta a ementa do julgamento proferido no Resp
1.708.819/RS, de 16/11/2023. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
ADUANEIRO.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. A multa de ofício tem cabimento nas hipóteses de ausência de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, sendo exigida no
patamar de 75% (art. 44, I, da Lei n. 9.430/96).
2. A multa isolada é exigida em decorrência de infração administrativa, no montante de
50% (art. 44, II, da Lei n. 9.430/96).
3. A multa isolada não pode ser exigida concomitantemente com a multa de ofício, sendo
por esta absorvida, em atendimento ao princípio da consunção. Precedentes: AgInt n o
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
93
AREsp n. 1.603.525/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
25/11/2020; AgRg no REsp 1.576.289/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 27/5/2016; AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015; REsp n. 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 24/3/2015.
4. Recurso especial provido.

A propósito, em Sessão de 1o de setembro de 2020, esta C. Turma, por
determinação do art. 19-E da Lei n o 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em julgamento do qual o presente Relator participou, afastou a concomitância das multas de
ofício e isolada para fatos geradores posteriores a 2007.
Do voto vencedor do Acórdão no 9101-005.080, do I. Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, e do qual acompanhei, extrai-se que:
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia
das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como,
por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de
agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada,
o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo
tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema
jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E. CARF,
em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira Selene Ferreira de
Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam a Súmula CARF no 105):
(...)
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da consunção, a
primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é sem
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
94
dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a
antecipação do fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa
mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do contribuinte pelo
mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação
tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a
multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do ponto
de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o
princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado
por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra 26.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação e
observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção, para
fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do
contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos no lançamento de
ofício.

Digna de nota, também, é a declaração de voto constante desse mesmo Acórdão,
da I. Conselheira Livia De Carli Germano, da qual transcrevo o seguinte trecho:
Isso porque, de novo, é essencial destacar que, nos presentes autos, não estamos
tratando do principal de tributo, mas da pena prevista para a conduta consistente em agir
em desconformidade com o que prevê a legislação fiscal (dever de adiantar estimativas
mensais).
Neste sentido, a análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal
enunciado sumular esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da

26 Teoria da Proibição de Bis in Idem no Direito Tributário e Sancionador Tributário. São Paulo: Noeses, 2014, p. 462.
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
95
estimativa, visto que este está contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não
obstante, a pena prevista para o descumprimento do dever de recolher a estimativa
permanece - e, até por isso, é denominada “multa isolada”: porque cobrada
independentemente da exigibilidade da sua base de cálculo (a própria estimativa devida).
De fato, parece que só faz sentido se falar em exigência isolada de multa quando a
infração é constatada após o encerramento do ano de apuração do tributo. Isso porque,
se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à fiscalização exigir a
própria estimativa devida, acrescida de multa e dos respectivos juros moratórios. Ao
estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, a cobrança “isolada”) quando detectada
a falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à adequação da
exigência tributária à situação fática.
A título ilustrativo, destaco a argumentação constante de trecho do voto condutor do
acórdão 101-96.353, de 17/10/2007, que é um dos que orientaram a edição do enunciado
da Súmula CARF 82:
(...)
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas não
recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no saldo
apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher as
estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição não
recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
(...)
Portanto, compreendo que os argumentos acima não são suficientes para levar ao
cancelamento da exigência de multas isoladas.
Não obstante, -- e aqui reside especificamente o ponto em que, com o devido respeito,
discordo do voto da i. Relatora -- compreendo que a cobrança de multa isolada não pode
prevalecer se e quando tenha sido aplicada a multa de ofício pela ausência de
recolhimento do valor tal como apurado no ajuste anual.
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa devi da versus
valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de punição pelo
descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por nã o
recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do ajuste
anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a
exigência da multa isolada e da multa de ofício.
Aqui, sim, é relevante o fato de a estimativa ser mera antecipação do tributo devido no
ajuste anual, sendo de se ressaltar a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma
conduta ilícita e seu meio de execução.
Neste sentido, havendo aplicação de multa de ofício pela ausência de recolhimento do
ajuste anual, há que se considerar a multa isolada inexigível, eis que absorvida por esta. E
isso não porque se trate da mesma pena (porque não é), mas simplesmente porque,
quando uma conduta punível é etapa preparatória para outra, também punível, pune-se
apenas o ilícito-fim, que absorve o outro.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
96
Dito de outra forma, não se nega que, no caso, é impróprio falar em aplicação
concomitante de penalidades em razão de uma mesma infração: a hipótese de incidência
da multa isolada é o não cumprimento da obrigação correspondente ao recolhimento das
estimativas mensais, e a hipótese de incidência da multa proporcional é o não
cumprimento da obrigação referente ao recolhimento do tributo devido ao final do
período. Não obstante, porque uma das condutas funciona como etapa preparatória para
a outra, em matéria de penalidades deve-se aplicar o princípio da absorção ou consunção.
A matéria é pacífica na doutrina penal, sendo certo, por exemplo, que um indivíduo que
falsifica identidade para praticar estelionato apenas responderá pelo crime de estelionato,
e não pelo crime de falsificação de documento – tal entendimento está, inclusive,
pacificado na Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido ”. E isso é assim não
porque as condutas se confundam (já que uma coisa é falsificar documento e outra é
praticar estelionato), sendo certo também que as penas previstas são diversas e visam a
proteger diferentes bens jurídicos, mas simplesmente porque, quando uma conduta for
etapa preparatória para a outra, a sua punição é absorvida pela punição da conduta-fim.
Segundo Rogério Grecco, mostra-se cabível falar em princípio da consunção nas seguintes
hipóteses: i) quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução de
outro crime; ii) nos casos de antefato ou pós-fato impunível (Manual de Direito Penal.
Parte 16a ed. São Paulo: Atlas, p.121). Compreendo que o caso das estimativas que
repercutem no valor devido no ajuste anual encaixa-se perfeitamente na primeira
hipótese.
Neste tema, elucidativo o trecho do voto do então conselheiro Marcos Vinicius Neder de
Lima no acórdão CSRF/0105.838, e 15 de abril de 2008 (o qual é citado nos votos
condutores dos acórdãos 9101001.307 e 9101001.261, que, por sua vez, são precedentes
que inspiraram a edição da Súmula CARF n. 105):
(...)
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de determinada
conduta, é importante identificar o bem jurídico tutelado pelo Direito. Nesse sentido, para a
solução do conflito normativo, devese investigar se uma das sanções previstas para punir
determinada conduta pode absorver a outra, desde que o fato tipificado constitui passagem
obrigatória de lesão, menor, de um bem de mesma natureza para a prática da infração
maior.
No caso sob exame, o não recolhimento da estimativa mensal pode ser visto como etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é, portanto,
meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo, representada
pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. Assim, a interpretação do conflito de
normas deve prestigiar a relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da
pena cominada, pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa
que o ilícito principal. É o que os penalistas denominam "princípio da consunção".
Segundo as lições de Miguel Reale Junior: "pelo critério da consunção, se ao desenrolar da
ação se vem a violar uma pluralidade de normas passandose de uma violação menos grave
para outra mais grave, que é o que sucede no crime progressivo, prevalece a norma relativa
ao crime em estágio mais grave..." E prossegue "no crime progressivo, portanto, o crime
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
97
mais grave engloba o menos grave, que não é senão um momento a ser ultrapassado, uma
passagem obrigatória para se alcançar uma realização mais grave".
Assim, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de oficio na
hipótese de falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também pela
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobrase apenas a multa de oficio por falta de
recolhimento de tributo.
Essa mesma conduta ocorre, por exemplo, quando o contribuinte atrasa o pagamento do
tributo não declarado e é posteriormente fiscalizado. Embora haja previsão de multa de
mora pelo atraso de pagamento (20%), essa penalidade é absorvida pela aplicação da multa
de oficio de 75%. É pacífico na própria Administração Tributária, que não é possível exigir
concomitantemente as duas penalidades — de mora e de oficio — na mesma autuação por
falta de recolhimento do tributo. Na dosimetria da pena mais gravosa, já está considerado o
fato de o contribuinte estar em mora no pagamento.
(...)
É por isso que, mesmo após a alteração da Lei 9.430/1966, promovida pela Lei
11.488/2007, compreendo que prevalece, em caso de dupla penalização, as razões de
decidir (ratio decidendi) que orientaram o enunciado da Súmula CARF n. 105, que diz:
Súmula CARF 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Em síntese, portanto, compreendo que as multas isoladas aplicadas em razão da ausência
de recolhimento de estimativas mensais não podem ser cobradas cumulativamente com a
multa de ofício pela ausência de recolhimento do valor apurado no ajuste anual do
mesmo ano calendário, eis que, embora se trate de penalidades por condutas distintas (e
que visam a proteger bens jurídicos diversos, como acima abordado), estamos na esfera
de aplicação de penalidades e, aqui, pelo princípio da consunção, quando uma infração
(no caso, a ausência de recolhimento de estimativas) é meio de execução de outra
conduta ilícita (no caso, a ausência de recolhimento do valor devido no ajuste anual do
mesmo ano-calendário), a pena pela infração-meio é absorvida pela pena aplicável à
infração-fim.
Estas são as razões pelas quais, novamente pedindo vênia à i. Relatora, orientei meu voto
para cancelar as multas isoladas também quanto ao ano calendário de 2007.

Nesse sentido, e por concordar integralmente com os precedentes jurisprudenciais
ora invocados, entendo que as multas isoladas não têm cabimento, devendo ser exoneradas, tal
qual decidido no acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
98
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edeli Pereira Bessa.
No Acórdão no 1401-003.185, o Colegiado a quo afastou a qualificação da
penalidade por compreender que um processo de reorganização societária com “etapas artificiais,
apesar de formalmente legais” não se qualifica como fraude, mas simulação. Assim, por entender
que não estava presente uma das hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, afirmou-se a
aplicação das Súmulas CARF no 14 e 25. A autoridade lançadora, de seu lado, constatou a
existência de fraude e de conluio, especialmente em razão da interposição da denominada
“Harman Intermediária”, como descrito no Relatório Fiscal:
Pelos fatos aqui constatados, vemos que as práticas adotadas pelo Sujeito
Passivo, em concordância com as investidoras – Harman International e Holdings
Holandesa e Americana, e de forma articulada com seus representantes legais,
que também representavam a Harman Intermediária, em tese, configuram as
hipóteses de fraude e de conluio, conceituadas no texto legal acima.
Conforme demonstrado ao longo deste Relatório, e por meio dos documentos
acostados aos autos, foi gestada uma arquitetura simulatória, com a constituição
de uma pessoa jurídica apenas sob aspecto formal, visando dar aparente
legalidade a um ágio aqui no Brasil com consequente aproveitamento de
amortização para fins fiscais.
Verifica-se que a referida prática fraudulenta teve participação da própria Harman
(Sujeito Passivo) e do Grupo Harman de forma direta por meio das Holdings
investidoras. E quem deu azo a esse engendramento foram os representantes
legais/ procuradores destas pessoas jurídicas.
O recurso especial fazendário teve seguimento com base no paradigma no 9101-
002.802, no qual este Colegiado reformou decisão conduzida por voto desta Conselheira e afirmou
presente a hipótese do art. 72 da Lei no 4.502/64 porque a aquisição da PRODESMAQ S/A pela CCL
INC (negócio real) foi dissimulada pela interposição de uma empresa meramente escritural, como
se fosse a verdadeira compradora (negócio fictício), a qual somente serviu para viabilizar o
mecanismo de transferência do ágio para a PRODESMAQ S/A, tanto que desapareceu em poucos
dias. Na mesma linha, no paradigma no 1101-000.899, em posicionamento antes da reformulação
promovida no julgado antecedente ao paradigma no 9101-002.802, esta Conselheira pontuou em
seu voto, condutor daquele julgado, que:
Observo, ainda, que a autoridade lançadora aplicou multa qualificada, por
entender que o negócio jurídico praticado foi fictício, montado apenas para gerar
uma vultosa exclusão do Lucro Real. E, embora a oposição feita ao laudo não
mereça prosperar, os fatos descritos demonstram que a APENINA e a MKV foram
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
99
criadas apenas para receber em 01/06/99 o capital aplicado na aquisição da
LISTEL, a qual migrou do controle indireto exercido pela AVERDIN para o controle
direto desta após as incorporações que deram ensejo à amortização do ágio aqui
em debate. Nas palavras da Fiscalização, a incorporação da ALIENA e da APENINA
pela LISTEL não alterou a composição do capital social da incorporadora, já que as
participações daquelas duas no capital da LISTEL eram seus únicos ativos.
Conclui-se, daí, que a criação da APENINA e da MKV teve por objetivo, apenas,
construir um cenário que se assemelhasse à hipótese legal que autoriza a
amortização do ágio pago na aquisição de investimentos, circunstância que,
infringe os incisos II e IV do art. 1° e o inciso I do art. 2° da Lei n° 8.137/90, bem
como o art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Os três casos comparados, portanto, têm em conta acusações fiscais que
concluíram pela qualificação da penalidade na hipótese em que pessoa jurídica é interposta por
sua controladora unicamente para aquisição de investimento com ágio, seguindo-se sua extinção
por incorporação pela adquirida, com vistas à amortização fiscal do ágio pago. E, ao passo que os
paradigmas afirmaram a caracterização da hipótese do art. 72 da Lei no 4.502/64, o acórdão
recorrido vislumbrou, apenas, simulação, e em razão disto afastou a qualificação da penalidade.
Com respeito às multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, afastadas
no acórdão recorrido em razão de sua aplicação concomitante com a multa de ofício aplicada
sobre o ajuste anual, os paradigmas no 9101-003.002 e 9101-002.745 bem apontam o cabimento
desta concomitância em relação a fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, confirmando o
dissídio jurisprudencial.
Assim, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento com base no paradigma no
1302-003.434, que foi revisitado por este Colegiado em razão de recurso especial interposto pela
PGFN, ao qual foi negado seguimento no Acórdão no 9101-005.790, especialmente em razão da
declaração de voto a ele integrada pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
destacou como fundamento principal da autuação a utilização de empresa veículo como forma de
viabilizar a posterior amortização do ágio pago, e decidiu pela validade da operação porque
devidamente comprovado nos autos que houve o efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) para a
aquisição do investimento por parte da empresa adquirente e tendo a própria lei reguladora
permitido a incorporação reversa para fins de amortização da despesa, a evidenciar que a forma
utilizada pela recorrente para a realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade
de organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que lhe propicie, dentro do
ordenamento legal, o menor custo tributário (maior vantagem tributária, em verdade). Ressaltou-
se, ainda, que a pessoa jurídica que detinha a participação era, indubitavelmente, a empresa
holding que foi a responsável pela aquisição da participação societária no Brasil, ainda que os
recursos tenham vindo, confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
100
Aqui, o voto vencedor do acórdão recorrido se prende ao fato de que a “Harman
Intermediária” teria servido apenas de “intermediária para receber o aporte de recursos vindo do
exterior para aquisição das ações da Selenium com ágio...”. Esta pessoa jurídica denominada
“empresa-veículo” figurou como adquirente no contrato de compra e venda de ações, tendo a
controladora estrangeira como garantidora, pagando 85% do valor negociado , mas são relatadas
várias evidências de que a controladora estrangeira era a companhia líder e frente das
negociações. Destacou-se, ainda, o seguinte excerto da acusação fiscal:
Então, não temos uma ou outra inconsistência durante a curta vida da Harman
Intermediária, mas um conjunto de fatos atípicos para uma sociedade
minimamente organizada. Como exposto, a Harman Intermediária foi constituída
a partir de um CNPJ de prateleira, não possuía sede, não tinha despesas de
manutenção, não possuía empregados, nem remunerava seus administradores, e
ainda, seus registros contábeis seguiram práticas contraditórias em uma
escrituração que não observou as devidas formalidades.
Os fatos acima são o claro reflexo de uma sociedade que nasceu com data de
validade para ser extinta. O objetivo primordial em nenhum momento foi o de
permanecer como uma empresa de participação, no controle da Selenium, mas o
de carrear o ágio para dentro da investida. Sendo esta a finalidade principal da
empresa veículo, somada à certeza de sua imediata extinção, muitos quesitos,
que seriam tratados com atenção por uma pessoa jurídica com ânimo definitivo,
simplesmente são ignorados nesse quadro.
[...]
[...] O objetivo primordial em nenhum momento foi o de permanecer como uma
empresa de participação, no controle da Selenium, mas o de carrear o ágio para
dentro da investida. Sendo esta a finalidade principal da empresa veículo, somada
à certeza de sua imediata extinção, muitos quesitos, que seriam tratados com
atenção por uma pessoa jurídica com ânimo definitivo, simplesmente são
ignorados nesse quadro.
A irresignação que motiva a negativa de provimento ao recurso voluntário neste
ponto foi calcada, essencialmente, na constatação de que a controladora no exterior realizou uma
expressiva capitalização na sua controlada no Brasil, para CINCO meses após a aquisição das
ações, providenciar a sua extinção por meio de uma incorporação, não sem antes utilizá-la para
adquirir uma participação societária com ágio e realizar uma série de atos encadeados para o fim
de forçar o início imediato do aproveitamento desse ágio. E o paradigma no 1302-003.434 tem em
conta pessoa jurídica intermediária que recebe o aporte de capital em 31/01/2007, promove a
aquisição do investimento e é extinta por incorporação pela investida em 30/03/2007.
Aspectos que poderiam, eventualmente, desassemelhar os casos, foram assim
neutralizados no voto condutor do acórdão recorrido:
Outras questões trazidas no Recurso Voluntário foram conduzidas para explicar a
inexistência de simulação, uma vez que no Relatório Fiscal – Item 6.3 Multa de
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
101
Ofício – 150%, a autoridade autuante, ao justificar a aplicação da qualificação da
multa de ofício afirmou que teria ocorrido uma “arquitetura simulatória”, que
tudo teria ocorrido “...com a finalidade de reduzir a carga tributária de forma
ilegal, todas as partes citadas concordaram em manter a simulação e a
amortização indevida do ágio, aceitando participar da evidente fraude fiscal.
Assim, a multa de ofício será aplicada em dobro, nos termos da lei.”
Creio que não se precisa entrar neste debate, uma vez que a própria Relatora do
voto vencido já havia retirado, em seu voto, a qualificação da multa de ofício,
decisão que foi acompanhada de forma unânime por todos os Conselheiros.
[...]
Eventuais desacertos entre a contabilização do ágio com os laudos de avaliação,
de informações desencontradas por parte da Recorrente, então mencionados no
Relatório Fiscal, entendo que não cabe aqui entrar de maneira contundente nesta
discussão, até porque, como relatoriado e do voto que ora se profere, a questão
central litigiosa já foi devidamente depurada, em face do que foi considerado no
Auto de Infração.
Estamos aqui tratando de glosa de exclusões indevidas e de ajustes indevidos no
RTT, decorrentes de amortizações de ágio. O Auto de infração é bem claro quanto
à natureza da infração apontada e, caso a autoridade autuante quisesse separar a
infração constatada, em (i) amortização indevida de ágio e (ii) glosa de valores
que não poderiam compor o valor do ágio, poderia até tê-lo feito e teríamos duas
situações distintas, mas assim não preferiu fazer, apesar de todo os comentários e
análises que expos no item 2.2.1 Registros Contábeis na Harman Intermediária,
item 2.2.2 Normas Fiscais e Contábeis sobre o Registro de Ágio e item 2.2.3
Laudos elaborados por Ernst & Young.
Apesar de a autoridade autuante fazer menção em sua conclusão no Relatório
Fiscal, acerca de a Recorrente incluir na composição do ágio rubricas que dele não
poderiam fazer parte, o fato é que a autuação, como fartamente demonstrado,
encontra-se amparada nos arts7o e 8o da Lei no 9.532 de 1997. (destaques do
original)
Assim, o acórdão recorrido compreende como fundamento único do lançamento a
artificialidade na interposição da “Harman Intermediária”, em contexto fático substancialmente
semelhante ao do paradigma no 1302-003.434.
Por sua vez, o paradigma no 1201-001.507 também traz operação sob a mesma
estrutura, na qual a pessoa jurídica intermediária é capitalizada por investidores estrangeiros
entre 25/06/2007 e 17/10/2007 e, depois de adquirir a investida entre 28/06/2007 e 11/10/2007,
é extinta por incorporação por esta investida em 13/12/2007. E, à semelhança do primeiro
paradigma, o recurso especial contra ele interposto pela PGFN também não foi conhecido no
Acórdão no 9101-003.007, vez que o paradigma oposto quanto à amortização fiscal do ágio trazia
hipótese de aquisição seguida de transferência para empresa-veículo.
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
102
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte também deve ser CONHECIDO.
No mérito do recurso especial da Contribuinte, esta Conselheira reitera o voto
vencido recentemente apresentado no Acórdão no 9101-006.940, que teve em conta acusação
fiscal semelhante à presente, com evidências das negociações entabuladas pela controladora
estrangeira para aquisição do investimento posteriormente efetivada mediante aporte de
recursos em empresa-veículo constituída apenas para este fim e posterior extinção por
incorporação pela investida:
Como descrito no conhecimento, a divergência jurisprudencial demonstrada
reside na interpretação firmada, no voto condutor do acórdão recorrido, de que a
amortização fiscal de ágio permitida pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 não é
prejudicada por operação de aquisição anterior de uma pessoa jurídica, terceira,
para a posterior compra de outra com sua consequente incorporação, inexistindo
exigência legal de a empresa incorporada ter sido criada anteriormente ou com
intuito específico. Ademais, o adquirente está definido em lei sob o viés jurídico-
econômico, no sentido de que aquele que suporta o encargo deve ser
caracterizado pela sua situação jurídica, sendo equivocada a interpretação com
suporte apenas econômico.
O cerne da discussão, assim, se situa na própria dicção do caput do art. 7o da Lei
no 9.532/97, segundo o qual a amortização fiscal do ágio é facultada a pessoa
jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977. Essencialmente questiona-se quem é o adquirente da
participação societária quando há interposição de pessoa jurídica que opera,
apenas, para recebimento dos recursos e sua destinação aos alienantes do
investimento adquirido.
O voto condutor do paradigma mo 9101-002.962 se pauta nos fundamentos
expostos pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura originalmente no Acórdão
no 9101-002.304, e que foram consolidados como premissas de julgamento
adotadas pela maioria qualificada desta Turma por largo tempo, destacando-se,
neste sentido, o voto condutor do Acórdão no 9101-004.498, nos seguintes
termos:
Propõe-se, inicialmente, discorrer sobre uma análise histórica e sistêmica
sobre o tema, para depois tratar do caso concreto.
1. Conceito e Contexto Histórico
Pode-se entender o ágio como um sobrepreço pago sobre o valor de um
ativo (mercadoria, investimento, dentre outros).
Tratando-se de investimento decorrente de uma participação societária em
uma empresa, em brevíssima síntese, o ágio é formado quando uma
primeira pessoa jurídica adquire de uma segunda pessoa jurídica um
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
103
investimento em valor superior ao seu valor patrimonial. O investimento
em questão são ações de uma terceira pessoa jurídica, que são avaliadas
pelo método contábil da equivalência patrimonial. Ou seja, a empresa A
detém ações da empresa B, avaliadas patrimonialmente em 60 unidades. A
empresa C adquire, junto à empresa A, as ações da empresa B, por 100
unidades. A empresa C é a investidora e a empresa B é a investida.
Fato é que emergem dois critérios para a apuração do ágio.
Adotando-se os padrões da ciência contábil, apesar das ações estarem
avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, deveriam ainda ser objeto de
majoração, ao ser considerar, primeiro, se o valor de mercado dos ativos
tangíveis seria superior ao contabilizado. Assim, supondo-se que, apesar do
patrimônio ter sido avaliado em 60 unidades, o valor de mercado seria de
70 unidades, considera-se para fins de apuração 70 unidades. Segundo,
caso se constate a presença de ativos intangíveis sem reconhecimento
contábil no valor de 12 unidades, tem-se, ao final, que o ágio, denominado
goodwill, seria a diferença entre o valor pago (100 unidades) e o valor de
mercado mais intangíveis (60 + 10 + 12 = 82 unidades). Ou seja, o ágio
passível de aproveitamento pela empresa C, decorrente da aquisição da
empresa B, mediante atendimento de condições legais, seria no valor de 18
unidades.
Ocorre que o legislador, ao editar o Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977,
resolveu adotar um conceito jurídico para o ágio próprio para fins
tributários.
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o
denominado ágio poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1)
no sobrepreço dos ativos; e/ou (2) na expectativa de rentabilidade futura
do investimento adquirido e/ou (3) no fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e
(2), mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização
dos fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em
praticamente todas as operações de transformação societária, o
reconhecimento do ágio amparado exclusivamente no caso (2): expectativa
de rentabilidade futura do investimento adquirido. O ágio passou a ser
simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial
do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da
empresa investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo
valor de 100 unidades, poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades
integralmente com base no fundamento econômico de expectativa de
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
104
rentabilidade futura do investimento adquirido. Na realidade, a legislação
tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo,
ao alienar a empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse
a empresa B para a empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50
unidades. Isso porque, ao patrimônio líquido da empresa alienada, de 60
unidades, seria adicionado o ágio de 40 unidades. Assim, a base de cálculo
para apuração do ganho de capital seria a diferença entre 150 e 100
unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão),
de modo em que passem a integrar uma mesma universalidade. Por
exemplo, a empresa B incorpora a empresa C, ou, a empresa C incorpora a
empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40 unidades poderia passar a ser
amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses, resultando em
uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
Naturalmente, no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial
pautou-se pelas diretrizes da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no
11.638, de 2007. O novo diploma norteou-se pela busca de uma adequação
aos padrões internacionais para a contabilidade, adotando, principalmente,
como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a forma e a
orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras
detalhadas baseadas em aspectos de ordem escritural27. Nesse contexto,
houve um realinhamento das normas contábeis no Brasil, e por
consequência do conceito do goodwill. Em síntese, ágio contábil passa
(melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da aquisição e o valor
patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor justo
dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador
promoveu uma aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o
conceito contábil da Lei no 11.638, de 2007, além de novas regras para o
seu aproveitamento, que não são objeto de análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto,
disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts.
7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico
determinado pela legislação tributária.

27 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a ed.
São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
105
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua
análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses
Apesar de já ter sido apreciado singelamente no tópico anterior, o destino
que pode ser dado ao ágio contabilizado pela empresa investidora merece
uma análise mais detalhada.
Há que se observar, inicialmente, como o art. 219 da Lei no 6.404, de 1.976
trata das hipóteses de extinção da pessoa jurídica:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o
patrimônio em outras sociedades.
E, ao se tratar de ágio, vale destacar, mais uma vez, os dois sujeitos, as duas
partes envolvidas na sua criação: a pessoa jurídica investidora e a pessoa
jurídica investida, sendo a investidora é aquela que adquiriu a investida,
com sobrepreço.
Não por acaso, são dois eventos em que a investidora pode se aproveitar
do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do
investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com
ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só
universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão).
Pode-se dizer que os eventos (1) e (2) guardam correlação,
respectivamente, com os incisos I e II da lei que dispõe sobre as Sociedades
por Ações.
3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o
investimento para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a
integrar o valor patrimonial do investimento para fins de apuração do
ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A
situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts. 391 e
426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado
o disposto no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei
no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
106
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado
na contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do
artigo anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o
investimento que lhe deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
4. Aproveitamento do Ágio. Encontro entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida
transformarem-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). O ágio pode se tornar uma despesa de
amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação e no
contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a
investida.
Contudo, sobre o assunto, há evolução legislativa que merece ser
apresentada.
Primeiro, o tratamento conferido à participação societária extinta em fusão,
incorporação ou cisão, atendia o disposto no art. 34 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977:
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de
ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o
valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que
as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com
as seguintes normas: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo
de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
107
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido
recebido o acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas
extintas, mas o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o,
diferir a tributação sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo
permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho
de capital correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o
ganho de capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor
realizado em cada período-base; e (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo permanente. (Revogado pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a
parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou
através de quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas
como custo ou despesa operacional. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
O que se pode observar é que o único requisito a ser cumprido, como perda
de capital, é que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão
ou cisão estivesse avaliado a preços de mercado. Contudo, para que se
consumasse a perda de capital prevista no inciso I, o valor contábil deveria
ser maior do que o acervo líquido avaliado a preços de mercado, e tal
situação se mostraria viável, especialmente, quando, imediatamente após à
aquisição do investimento com ágio, ocorresse a operação de incorporação,
fusão ou cisão28.
Ocorre que tal previsão se consumou em operações um tanto quanto
questionáveis por vários contribuintes, mediante aquisição de empresas
deficitárias pagando-se ágio, para, em logo em seguida, promover a
incorporação da investidora pela investida. As operações ocorriam quase
simultaneamente.
E, nesse contexto, o aproveitamento do ágio, nas situações de
transformação societária, sofreu alteração legislativa. Vale transcrever a

28 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p. 15.
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
108
Exposição de Motivos da MP no 1.602, de 199729, que, posteriormente, foi
convertida na Lei no 9.532, de 1997.
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio
decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária
no capital de outra, avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse
assunto, diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos
tributários", vem utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias,
pagando ágio pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de
natureza tributária, mediante o expediente, nada ortodoxo, de
incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais,
tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Não vacilou a doutrina abalizada de LUÍS EDUARDO SCHOUERI 30 ao
discorrer, com precisão sobre o assunto:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação
tributária nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser
conferido ao ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa
jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per
se, evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no
9.532/1997, adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do
ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível
de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a
imposição de limites máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de
incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas
são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender
da fundamentação econômica que lhe seja conferida.

29 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, pg. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
30 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo : Dialética, 2012, p. 66
e segs.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
109
Merece transcrição o Relatório da Comissão Mista31 que trabalhou na
edição da MP 1.602, de 1997:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital
na liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo
valor do patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De
acordo com as novas regras, os ágios existentes não mais serão
computados como custo (amortizados pelo total), no ato de liquidação do
investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
O ágio ou deságio referente à diferença entre o valor de mercado dos bens
absorvidos e o respectivo valor contábil, na empresa incorporada (inclusive
a fusionada ou cindida), será registrado na própria conta de registro dos
respectivos bens, a empresa incorporador (inclusive a resultante da fusão
ou a que absorva o patrimônio da cindida), produzindo as repercussões
próprias na depreciação normal. O ágio ou deságio decorrente de
expectativa de resultado futuro poderá ser amortizado durante os cinco
anos-calendário subsequentes à incorporação, à razão de 1/60 (um
sessenta avos) para cada mês do período de apuração. (...)
Percebe-se que, em razão de um completo desvirtuamento do instituto, o
legislador foi chamado a intervir, para normatizar, nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997, sobre situações específicas tratando de eventos de
transformação societária envolvendo investidor e investida.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar
que o aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício
fiscal.
Em breves palavras, caso fosse benefício fiscal, o próprio legislador deveria
ter tratado do assunto, como o fez na Exposição de Motivos de outros
dispositivos da MP no 1.602, de 1997 (convertida na Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o
dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos tributários
abusivos, que descaracterizavam o ágio por meio de analogias
completamente desprovidas de sustentação jurídica. E deixou claro que se
trata de uma despesa de amortização.
E qual foram as novidades trazidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997?
Primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de equivalência
patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas
e controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99.

31 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, pg. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
110
O método tem como principal característica permitir uma atualização dos
valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na
variação do patrimônio líquido das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser
refletidas na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do
patrimônio líquido da sociedade investida não são computados na
determinação do lucro real da investidora. Vale transcrever os dispositivos
dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre o procedimento de
contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento
pelo valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com
o disposto no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá
ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o
disposto no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou
a crédito da conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será
computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida,
inclusive as repercussões sobre os resultados de cada um. A investida,
pessoa jurídica independente, em razão de sua atividade econômica, apura
rendimentos que, naturalmente, são por ela tributados. Por sua vez, na
medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido em razão de
resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial
realizado. A conta de ativos em investimentos é debitada na investidora, e,
por sua vez, a contrapartida, apesar de creditada como receita, é excluída
na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria sentido tributar os lucros
na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio líquido na
investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um
investimento avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
111
contabilizado no patrimônio líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição
em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (2) ágio ou
deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou menor valia) do
investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente.
Pelo contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento
econômico, que deve se amparar em pelo menos um dos três critérios
estabelecidos no § 2o do art. 385 do RIR/99, (1) valor de mercado de bens
do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado
na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das
empresas, todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com
base em expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela
controlada ou coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
112
(futuro controlador) se propõe a desembolsar pelo investimento um valor
superior ao daquele contabilizado no patrimônio líquido da vendedora. Por
sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em demonstração devidamente
arquivada como comprovante de escrituração, conforme previsto no § 3o
do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de
transformação societária, quando investidora absorve o patrimônio da
investida (ou vice versa), adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão,
fusão ou incorporação, resolveu o legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que
registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário
subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no mínimo, para cada mês do período de apuração.(...) (grifei)
Fica evidente que os arts. 385 e 386 do RIR/99 guardam conexão
indissociável, constituindo-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão
envolvendo o investimento objeto da mais valia.
5. Amortização. Despesa.
Definido que o aproveitamento do ágio pode dar-se por meio de despesa
de amortização, mostra-se pertinente apreciar do que trata tal dispêndio.
No RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), o conceito de
amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real), Capítulo V (Lucro
Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos).
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
113
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das
Disposições Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou
normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
Por sua vez, logo após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo
Imobilizado) e III (Depreciação Acelerada Incentivada), encontra previsão
legal a amortização, no art. 324, na Subseção IV do RIR/9932.
Percebe-se que a amortização constitui-se em espécie de gênero despesa,
e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas
disposto no art. 299 do RIR/99.
6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais
ou da vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.

32 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).

Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
114
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da
atividade
econômica,
financeira,
operacional,
que
nascem
espontaneamente, precisamente em razão de atividades normais, que são
eleitos porque guardam repercussão com a renda ou o patrimônio. São
condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem econômica ou
social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador que
lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das
atividades operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de
incidência prevista pela norma, razão pela qual nasce a obrigação do
contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades
operacionais, incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas.
Contrata-se um prestador de serviços, compra-se uma mercadoria,
operações necessárias à consecução das atividades da empresa, que
surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio,
proliferaram-se situações no qual se busca, especificamente, o
enquadramento da norma permissiva de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive
utilização de empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários
ou quadro funcional incompatível, com capital social mínimo, além de
outras características completamente atípicas no contexto empresarial,
envolvendo aportes de substanciais recursos para, em questão de dias ou
meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos
empresarial, cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há
norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Impossível estender atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas, independente sua espécie, derivadas de
operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia
um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida
a uma determinada categoria de despesa uma premissa completamente
diferente, uma liberalidade não aplicável à grande maioria dos
contribuintes.
7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
115
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe
prosseguir com a apreciação da legislação específica que trata de sua
amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar
do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do
investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida
(investida) com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). E
repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997,
e nos arts. 385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos
de maior interesse para o debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da
aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
116
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período
de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma
predica, de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma
mesma universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a
perspectiva da hipótese de incidência tributária delineada pela melhor
doutrina de GERALDO ATALIBA33.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob
variados aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina,
ao determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da
obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária,
aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias
empreendidas apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire
com ágio participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se
de uma outra pessoa jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa
jurídica C com a participação societária que adquiriu da pessoa jurídica B.
Resta consolidada situação no qual a pessoa jurídica A controla a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida,
sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B
absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa
jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação
societária foi adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão
para que o ágio contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão
de reorganizações societárias empreendidas por grupo empresarial, possa
ser considerado "transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C,

33 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
117
ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio
cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A
realiza aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica
C adquire participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida,
a pessoa jurídica C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice-versa, a
passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de
incidência da norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o
investimento, que acreditou na mais valia e que desembolsou os recursos
para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A (investidora). No outro
pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa jurídica B.
Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o
aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma
universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo
dispor de suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com
desdobramentos econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela
norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias,
passam a ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim
sucessivamente), pessoas jurídicas distintas da investidora originária
(pessoa jurídica A) e da investida (pessoa jurídica B), e o evento de
absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa jurídica B, mas
sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e pessoa
jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser
amoldar à hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por
incompatibilidade do aspecto pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de
patrimônio entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art.
386 do RIR (A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-
se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a amortização
do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
118
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a
compor o mesmo patrimônio, mediante evento de transformação
societária, no qual a investidora absorve a investida, ou vice-versa,
encontra fundamento no fato de que, com a confusão de patrimônios, o
lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade da
investidora. SCHOUERI34, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela
investida (que foi a motivação para que a investidora adquirisse a investida
com o sobrepreço), é tributado pela própria investida. E, por meio do MEP,
eventual acréscimo no patrimônio líquido da investida seria refletido na
investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora. A lógica do
sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão
patrimonial, os lucros auferidos pela então investida passam a integrar a
mesma universalidade da investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o
permissivo para que o ágio, pago pela investidora exatamente em razão dos
lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado, vez que
passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e
as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida,
consolida-se cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o
investimento com mais valia (ágio) baseado na expectativa de rentabilidade
futura, passa a ser tributada pelos lucros percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar,
expressamente, que para se consumar o aproveitamento da despesa de
amortização do ágio, os sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu
na despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos
lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no
que concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, evento que provoca impacto direto na
apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o
termo inicial do prazo decadencial.

34 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
119
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no
qual "Se A é, B deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a
segunda é o consequente, a consumação da hipótese de incidência localiza-
se no antecedente. Ou seja, "Se A é", indica que a hipótese de incidência,
no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos aspectos pessoal,
material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se para
a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime
de tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real
trimestral ou anual), efetua-se o lançamento fiscal com base na
repercussão que as glosas despesas de ágio indevidamente amortizadas
tiveram na apuração da base de cálculo, e, por consequência, determina-se
o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a
amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à
hipótese de incidência, segundo, se requisitos de ordem formal
estabelecidos pela norma encontram-se atendidos e, terceiro, se as
condições do negócio atenderam os padrões normais de mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o
momento, observa-se que a discussão mais relevante insere-se
precisamente neste momento, situado antes da subsunção do fato à
norma. Fala-se insistentemente se haveria impedimento para se admitir a
construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de incidência de
norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e
consumada, a investidora originária prevista pela norma não perderá a
condição de investidora originária. Quem viabilizou a aquisição? De onde
vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade
econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um
investimento com sobrepreço? Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a
aquisição da pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para
a pessoa jurídica C, ou (2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo)
para a pessoa jurídica C, a pessoa jurídica A não perderá a condição de
investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de
reorganizações societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a
integrar o patrimônio da pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada
pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a
pessoa jurídica B não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
120
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de
incidência da norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa
jurídica A (investidora originária) e a pessoa jurídica B (investida), e quanto
ao aspecto material, o encontro de contas entre a despesa incorrida pela
pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente incorreu no
esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas
auferidas pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e
sistêmico da norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa
operacional, para que se autorize "pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532,
de 1997, promover uma interpretação isolada, blindada em uma bolha
contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos construídos
artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda
verificação, relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a
demonstração que o contribuinte arquivar como comprovante de
escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598, de
27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu,
efetivamente, o pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação
ocorreu dentro de padrões normais de mercado, com atuação de agentes
independentes, distante de situações que possam indicar ocorrência de
negociações eivadas de ilicitude, que poderiam guardar repercussão,
inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a ordem tributária
previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990. (destaques do original)
Nestes autos, o Colegiado a quo teve em conta a seguinte sequência de eventos
societários reproduzida no voto condutor do recorrido:
[...]
Evidente, está, que AYMSPE apenas foi interposta na operação para internalizar o
ágio pago pelo investidor estrangeiro.
Diante de todo o escrito pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto
antes transcrito, a operação em análise não passa pela primeira verificação (vide
item 8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação
da investidora, mas sim de AYMSPE, denominada como “empresa-veículo”, bem
como da investida, ou seja, não estava presente a investidora estrangeira.
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
121
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor
e o investimento.
A utilização da empresa AYMSPE (denominada "empresa-veículo") tornou
impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou o
investidor estrangeiro do evento de incorporação.
As circunstâncias aqui presentes em muito se assemelham às analisadas no
Acórdão no 9101-006.250, no qual esta Colegiado, por maioria de votos35, negou
provimento a recurso especial do sujeito passivo que pretendia a dedutibilidade
das amortizações de ágio escrituradas pela investida, depois de esta incorporar a
empresa-veículo constituída para liquidação financeira de aquisição cujos
contornos já estavam previamente definidos pelas partes:
Transpondo estas premissas para o caso concreto, à semelhança do que se
fez no voto acima transcrito, tem-se que a glosa em debate diz respeito a
amortizações de ágio pago por GLA Brasil e DIRECTV Group na aquisição das
quotas da autuada, com a interposição de GLBBT. Os acordos realizados a
partir de 01/06/2010 foram firmados entre as antigas sócias da autuada
(GCP e Distel) e a sócia adquirente (GLA Brasil), com a intervenção de sua
controladora DIRECTV Group, sendo que somente quando encerradas as
tratativas em 16/12/2010, com a definição do preço a ser pago pelas
quotas, GLBBT é interposta no Contrato de Compra e Venda de Quotas,
como sociedade designada por DIRECTV Group, controlador de GLA Brasil.
A autoridade lançadora assim sintetiza estas ocorrências:
Das informações acima, podemos extrair que (i) o Acordo de Troca de
2004, de 08/10/2004, disciplinava os requisitos para uma operação de
compra e venda (ii) que o acerto do preço foi efetuado entre a DirecTV
Group e a GCP (iii) que a GLBBT foi a empresa escolhida pela DirecTV Group
para efetuar o pagamento de US$ 604.767.294,00 (seiscentos e quatro
milhões, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro
dólares norte-americanos) (iv) que a nota promissória entregue pela GLBBT
seria garantida pela DIRECTV; (v) a conclusão da transação ocorreu em
16/12/2010, ocasião em que a GLBBT passou a integrar o quadro societário
da Sky Brasil (vi) que a Sky Brasil pagaria na data do fechamento da
transação R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais) em
dividendos, proporcionais à participação resultante após a operação (vii) as
vendedoras auxiliariam na concretização da incorporação da GLBBT pela
fiscalizada.

35 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram no mérito os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustvo Guimarães Fonseca, votando pelas conclusões com
fundamentos distintos os conselheiros Lívia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
122
Mister esclarecer que, os recursos advindos do exterior, no valor de R$
696.315.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões e trezentos e quinze
mil reais), foram integralizados inicialmente no capital social22 da GLA Brasil
pela sócia DIRECTV LATIN AMERICA LLC (EUA), integrante dos
Controladores GLA. Destes recursos, internalizados em 14/12/2010, R$
692.364.117,00 (seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos e sessenta e
quatro mil e cento e dezessete reais) foram integralizados pela GLA Brasil
no aumento do capital social23 da GLBBT.
Também na ocasião, a GLA Brasil integralizou outro aumento de capital na
GLBBT, no valor dos dividendos de R$ 266.764.461,00 (duzentos e sessenta
e seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta
e um reais) recebidos da Sky Brasil24.
Estes recursos foram utilizados pela GLBBT nos pagamentos efetuados a
GCP e Distel.
Constata-se, do exposto, que GLA Brasil era a sócia da autuada que tinha o
direito de preferência na aquisição as quotas que GCP e Distel pretendia
alienar. Em consequência, todas as tratativas para esta aquisição são
realizadas entre as sócias da autuada, com interferência apenas da
controladora da adquirente (DIRECTV Group), sendo que GLBBT somente
ingressa na operação para promover a liquidação financeira, com os meios
proporcionados, para tanto, por GLA Brasil e DIRECTV Group. Ao assim
proceder, registrando o ágio pago por estas sociedades diretamente em seu
patrimônio, GLBBT prestou-se como veículo do ágio para a adquirida, ao ser
por ela incorporada, assim provocando a ocorrência de situação que, na
concepção das sociedades do grupo econômico, se enquadraria na hipótese
permissiva de amortização do ágio.
Diante de todo o escrito pelo Conselheiro André Mendes de Moura no voto
acima transcrito, a operação em análise não passa pela primeira
verificação (vide item 8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa
jurídica investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a
participação da investidora, mas sim da empresa GLBBT, denominada como
“empresa-veículo”
e
investida,
posteriormente
incorporada
pela
Contribuinte, ou seja, não estava presente a investidora (não participou do
evento de incorporação a empresa GLA Brasil ou DIRECTV Group).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o
investidor e o investimento.
A utilização da empresa GLBBT (denominada "empresa-veículo") tornou
impossível a concretização da hipótese de incidência da norma, pois afastou
a investidora (GLA Brasil ou DirectTV Group) do evento de incorporação.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
123
O acórdão recorrido constatou com precisão:
[...]
Destaque-se que GLBBT não foi constituída como uma holding para
aquisição de participação societária e não exerceu atividades ao longo do
processo de negociação das quotas, inclusive porque o direito de
preferência era de titularidade da sócia adquirente, GLA Brasil e de sua
controladora DIRECTV Group. Somente quando definidos todos os
parâmetros para a aquisição, especialmente o preço, GLBBT é interposta
em 15/12/2010 e extinta poucas horas depois, mediante incorporação pela
autuada.
Para além das evidências do fluxo econômico de recursos destinados à
aquisição, a acusação fiscal teve em conta todos os parâmetros fáticos e
jurídicos das operações realizadas, em especial o exercício do direito de
preferência, e dessa forma aplicou, no âmbito tributário, os efeitos dos atos
jurídicos efetivamente realizados, a partir dos quais resta evidente a
ausência de confusão patrimonial entre investidora e investida. Por óbvio,
não basta avaliar a entrega de recursos financeiros para identificação de
quem experimentou o sacrifício patrimonial na aquisição do investimento. É
essencial a análise dos demais aspectos da motivação e negociação para tal
aquisição e são estas evidências, antes detalhadas, que autorizam concluir,
sem qualquer dúvida, que GLBBT não é a real adquirente das ações
alienadas pelas ex-sócias GCP e Distel à sócia remanescente, GLA Brasil, e
sua controladora, DIRECTV Group.
Sob esta ótica, as referências à existência de abuso de direito, na forma do
art. 187 do Código Civil, mostram-se totalmente desnecessárias. Se, como
bem observa a PGFN em contrarrazões, a pretensão da Contribuinte é
invalidar a interpretação dos fatos expressa pela autoridade fiscal por falta
de um dispositivo legal que ampare este procedimento, não se pode olvidar
que o art. 149, inciso IV e VII do CTN sempre autorizou o lançamento de
ofício quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória, bem como quando se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação, a
evidenciar, como bem expõe a PGFN, a primazia da substância sobre a
forma, autorizando a autoridade fiscal a não ficar circunscrita à forma como
as partes documentaram determinado acontecimento se outros elementos
a convencem que o documentado não reflete a realidade.
[...]
No que se refere à validade das operações e presença de propósito negocial
na medida em que outras operações societárias, se realizadas, permitiriam
a amortização do ágio pago, não se pode acolher as alegações da
Contribuinte. A legislação tributária é clara ao exigir a confusão patrimonial
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
124
entre investidora e investida. Assim, se não é interesse do grupo
empresarial promover esta integração, a impossibilidade de amortização do
ágio é inafastável, e representa mera decorrência da escolha feita de não
integrar adquirente e adquirida. Irrelevante, assim, se a amortização do
ágio seria possível caso GLA Brasil incorporasse ou fosse incorporada pela
autuada. Fato é que esta incorporação não ocorreu, e o requisito legal para
dedução fiscal do ágio não foi cumprido. (destaques do original)
Consoante adicionado naquele caso, o investimento com ágio é uma realidade
presente no patrimônio que sofreu a insubsistência ativa para aquisição da
investida, ainda que eventualmente replicada no patrimônio de pessoas jurídicas
interpostas entre a real adquirente e a adquirida. Assim, esta ação acaba por
viabilizar a dedução do custo de aquisição, mediante amortização do ágio,
relativamente a um ativo que permanece integrado ao patrimônio da real
adquirente.
Admitir que esta replicação do custo do investimento permita afirmar que a
aquisição poderia ser feita por qualquer empresa ligada à adquirente original,
significa que o grupo empresarial pode decidir onde realizar o custo incorrido na
aquisição do investimento. Contrárias a este entendimento são as razões assim
expostas por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 1101-000.961:
Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e
investidora, com conseqüente confusão patrimonial e extinção do
investimento, para que a amortização do ágio gere efeitos na apuração do
lucro tributável. Aqui, porém, ao término das operações, nada mudou, pois
o Santander Hispano permaneceu com a mesma quantidade de ações e na
mesma condição de controlador do Banespa.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de uma
sociedade veículo, assim expondo na Nota Explicativa à Instrução CVM n°
349/2001, que alterou a redação da Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse
ser registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io),
acabou possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico
baseado em intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o
reconhecimento de um acréscimo patrimonial sem a efetiva substância
econômica. A criação de uma sociedade com a única finalidade de servir de
veículo para transferir, da controladora original para a controlada, o ágio
pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em
sua dimensão econômica. Esta distorção ocorre em virtude de que, quando
concluído o processo de incorporação da empresa veículo, o investimento
e, conseqüentemente, o ágio permanecem inalterados na controladora
original.
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
125
Significa dizer que embora transferido o ágio para empresa veículo, e na
seqüência para a incorporadora desta, os efeitos econômicos do ágio
originalmente contabilizado na controladora subsistem. Assim, a definição
acerca do atendimento à finalidade dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97
passa, primeiramente, pelo exame da validade da transferência do ágio
originalmente contabilizado pela investidora para a Santander Holding,
mediante subscrição de seu capital com o investimento por ela detido no
Banespa.
Não se exige, aqui, uma lei autorizadora de transferência de ágio por meio
de subscrição de aumento de capital. Se não há vedação legal e os atos
societários são realizados com observância dos requisitos formais, e têm
por objeto ágio efetivo e pago, seria necessário disposição legal específica
para se negar validade aos atos societários no âmbito tributário. Contudo, é
necessário verificar se a incorporação entre a investida e esta empresa para
a qual foi transferido o ágio atende aos requisitos legais para que a
amortização deste afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja
o de que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de
1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
126
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos),
no mínimo, para cada mês do período de apuração.
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de
patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que
detinha a propriedade da participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser,
necessariamente, a adquirente da participação societária com ágio e a
investida adquirida. Em que pese a lei não vede a transferência consoante
antes demonstrado, este procedimento não extingue, na real adquirente, a
parcela do investimento correspondente ao ágio, de modo que ao final dos
procedimentos realizados, com a incorporação da empresa veículo pela
investida, a propriedade da participação societária adquirida com ágio
subsiste no patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio
da investida (Banespa) somente poderia surtir efeitos na apuração do seu
lucro real caso se verificasse a sua extinção, ou da investidora (Santander
Hispano), mediante incorporação, fusão ou cisão entre elas promovida, por
meio da qual o ágio subsistisse evidenciado apenas no patrimônio
resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à
regra geral exposta no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro
real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da
amortização do ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou
perdas de capital derivados de investimentos em sociedades
estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País.
(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver
registrado na contabilidade do contribuinte;
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
127
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha
sido amortizado na escrituração comercial do contribuinte,
excluídos os computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980,
na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na
determinação do lucro real.
[...]
Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), antes referida36. Nela, o
autor Luís Eduardo Schoueri preliminarmente expõe o entendimento de
que o ágio, para o investidor, é custo que deve ser considerado em caso de
alienação do investimento. Os resultados auferidos com este investimento
são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como resultados da
equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a
mesma lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por
parte do investidor, também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda
que fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado
antes da incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se
antes disso tiver ocorrido baixa da participação societária adquirida,
quando, em regra o ágio será realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa
mais à frente: com a incorporação, alerte-se, já não há mais que falar em
investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem (Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a
ser tributados na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de
equivalência patrimonial, não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os
lucros permanecem tributados na investida, que os reduz mediante
amortização de ágio decorrente de investimento que subsiste no
patrimônio da investidora original.
Caso a investidora fosse empresa nacional, a provisão determinada pela
Instrução Normativa CVM no 349/2001 impediria que a equivalência
patrimonial refletisse no seu patrimônio apenas o valor líquido dos
resultados, restabelecendo o reconhecimento bruto dos resultados da
investida, sem os efeitos da amortização do ágio na investida, dado que a
amortização do ágio se repetiria na investidora. A diferença está na redução
da carga tributária da investida que esta manobra permite, em desrespeito
ao previsto no art. 7o da Lei no 9.532/97.

36 SCHOUERI, Luís Eduardo Schoueri. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), São Paulo: Dialética,
2012
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.200 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.722801/2016-67
128
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento,
inadmissível a amortização fiscal do ágio.
[...]
Acrescente-se, ainda, que o aporte do lance como capital de uma empresa
veículo, para que esta participasse do leilão público – estratégia
desconsiderada por prejudicar o sigilo do prego ofertado – não seria
suficiente para caracterizar esta intermediária como adquirente e permitir-
lhe a amortização do ágio com efeitos fiscais em caso de incorporação da
ou pela investida, na medida em que a empresa assim criada representaria
apenas uma extensão do caixa da real adquirente, de modo que a
subsequente incorporação não ensejaria a união de patrimônios entre
investidora e investida, exigida pela Lei no 9.532/97. (destaques do original)
No mais, ainda que a economia fiscal possa ser considerada propósito negocial
suficiente para fundamentar determinados atos praticados pelos sujeitos
passivos, este direito não é ilimitado e não lhes permite simular situações jurídicas
como as verificadas nestes autos.
O voto condutor do acórdão recorrido, assim, não merece reparos, razão pela qual
esta Conselheira acompanha o I. Relator em suas conclusões, para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
Com respeito ao recurso especial da PGFN, o presente voto é pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL com respeito à qualificação da penalidade, para restabelecê-la no
percentual de 100%, sob os fundamentos do paradigma no 9101-002.802 e tendo em conta as
alterações promovidas pela Lei no 14.689/2023 no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96, bem como pelo
seu PROVIMENTO com respeito às multas isoladas por falta de recolhimento de estimativa, sob os
mesmos fundamentos do I. Relator.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3397
DF CARF MF
Original